Tribunal: TJSP
Processo: 0009605-60.2008.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786354
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos
de Apelação Criminal
no
0009605-60.2008.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes/apelados
EDIVALDO FONTES DE JESUS, LILIAN DE MESQUITA, ANDRESSA JANAÍNA
LOURENÇO FIGUEIRA e ELIANE FONTES DE JESUS, é apelada ÉRICA FONTES
DE JESUS e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo não
provimento dos recursos defensivos e pelo Parcial provimento do recurso interposto
pelo Ministério Público para condenar ANDRESSA JANAÍNA LOURENÇO
FIGUEIRA, EDIVALDO FONTES DE JESUS e LILIAN DE MESQUITA por
infração ao art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006.
Reconhecido o concurso material com o delito previsto no art. 35, caput, c/c o
art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, restam condenados:
ANDRESSA JANAÍNA LOURENÇO FIGUEIRA às penas de 13 anos e 24
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1959 dias-multa, no piso;
EDIVALDO FONTES DE JESUS às penas de 17 anos, 5 meses e 21 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 2576 dias-multa, no piso;
LILIAN DE MESQUITA às penas de 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 1680 dias-multa, no piso.
Mantém-se a prisão preventiva de EDIVALDO, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, com o trânsito em julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o
mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento
definitiva.
As corrés ANDRESSA e LILIAN respondem ao processo em liberdade e
assim poderão recorrer, pois ausentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0009605-60.2008.8.26.0625
APTE/APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APTE/APDO: EDIVALDO FONTES DE JESUS
APTE/APDO: LILIAN DE MESQUITA
APTE/APDO: ANDRESSA JANAÍNA LOURENÇO FIGUEIRA
APDO: ÉRICA FONTES DE JESUS
VOTO N.o 15998
APELAÇÃO CRIMINAL
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E
TRÁFICO DE DROGAS
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO RECURSOS
DEFENSIVO
E
MINISTERIAL

"PRELIMINAR"
DE
LITISPENDÊNCIA/COISA
JULGADA
ARGUIDA
POR
ANDRESSA INOCORRÊNCIA FATOS NÃO COINCIDENTES
COM A CONDENAÇÃO PROLATADA NA COMARCA DE
PINDAMONHANGABA – EXCEÇÃO AFASTADA MÉRITO
MATERIALIDADES E AUTORIAS TODAS COMPROVADAS, À
EXCEÇÃO
DE
ÉRICA

PROVA
DE
UMA
ÚNICA
PARTICIPAÇÃO DE ÉRICA, INCAPAZ DE ASSOCIÁ-LA À
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRESPONDENTE TRÁFICO
MANUTENÇÃO
DAS
ABSOLVIÇÕES

TRÁFICO
DEVIDAMENTE
COMPROVADO

APREENSÃO
DE
ENTORPECENTE COMPROVADAMENTE DE PROPRIEDADE DA
ASSOCIAÇÃO RESPONSABILIZAÇÃO DE TODOS FIXAÇÃO
DE REGIMES INICIAIS FECHADOS PARA TODOS OS RÉUS
RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS NÃO PROVIDOS E
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público,
ANDRESSA JANAÍNA LOURENÇO FIGUEIRA, EDIVALDO FONTES DE JESUS
e LILIAN DE MESQUITA contra a sentença de fls. 1471/1509vo.
Adota-se o relatório e acrescenta-se que ANDRESSA,
EDIVALDO e LILIAN foram condenados por infração ao art. 35, caput, c/c o art. 40, V,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
3
ambos da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 1143 dias-multa (ANDRESSA), 6 anos, 3 meses e 16 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 1470 dias-multa (EDIVALDO) e 4 anos, 2 meses e
12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 980 dias-multa (LILIAN).
Acrescenta-se, mais, que ANDRESSA, EDIVALDO,
LILIAN e ÉRICA FONTES DE JESUS foram absolvidos da imputação de infração ao
art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal.
Acrescenta-se, por fim, que ÉRICA foi absolvida da
imputação de infração ao art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal.
Razões do Ministério Público às fls. 1566/1588. Art. 35,
caput, da Lei n.o 11.343/2006: pede a condenação de ÉRICA, porque devidamente
comprovada a autoria por meio das interceptações telefônicas e prova testemunhal colhida
em Juízo. Art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006: pede a condenação
de ANDRESSA, EDIVALDO, LILIAN e ÉRICA nos termos da denúncia, porquanto
demonstrado que o entorpecente apreendido na casa de Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha") "pertencia a toda a organização criminosa, tendo passado pelos fatores de
produção que lhe são próprios, com conhecimento e participação dos demais integrantes
da associação, inclusive aqueles que constam da denúncia e dos autos principais" (fl.
1583). Penas: pugna pela fixação das penas-base acima do mínimo legal, nos termos do art.
42 da Lei n.o 11.343/2006; pela agravação, em face de EDIVALDO, nos termos do art. 62,
I, do Código Penal; pelo aumento, nas terceiras fases, nos termos do art. 40, V, da Lei n.o
11.343/2006, ante o tráfico interestadual. Regimes: pede sejam fixados os regimes iniciais
na modalidade fechada.
Razões de ANDRESSA às fls. 1609/1613. Pede sua
absolvição da imputação de infração ao art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, porque as
interceptações telefônicas não comprovam ser a interlocutora, bem como porque "não
restou comprovado a assiduidade, constância necessária para a configuração do delito".
Subsidiariamente, pugna pela modificação do regime inicial ao aberto.
Razões de EDIVALDO e LILIAN às fls. 1662/1668. Art.
35, caput, da Lei n.o 11.343/2006: pedem suas absolvições por insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
4
As contrarrazões foram apresentadas por ANDRESSA às fls.
1602/1607, EDIVALDO, LILIAN, e ERICA às fls. 1655/1660 e pelo Ministério Público
às fls. 1671/1678. Todos se manifestaram pelo desprovimento dos recursos contrários e
ANDRESSA alegou, "em preliminar", a ocorrência de bis in idem da acusação de infração
ao art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, "posto ter sido a acusada presa em flagrante
delito na cidade de Pindamonhangaba, processada e condenada por tal ato, única
situação em que foi realmente surpreendida praticando um dos dezoitos verbos que
tipificam o delito" (fl. 1602).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
1688/1700, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo
não provimento dos recursos interpostos pelos réus.
FUNDAMENTAÇÃO
1. PRELIMINAR ARGUIDA POR ANDRESSA.
Conhece-se da alegação de bis in idem como exceção de
coisa julgada, porque ANDRESSA sustenta já haver sido condenada pelos mesmos fatos
tratados nestes autos.
Acolhe-se, integralmente, o constante da sentença às fls.
1481/vo.
Com efeito, todos os réus foram denunciados às fls. 02-D/15-
D porque, em 23 de abril de 2008, na Avenida Abel Correa Guimarães, 1816, tinham em
depósito e guardavam insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas,
consistentes em éter, acetona, lidocaína e cafeína.
Denunciados, ainda, porque, em 14 de maio de 2008, na Rua
José Vicente de Barros, 2248, tinham em depósito e guardavam, para o tráfico, quatro
tabletes contendo cocaína, com massa de 334g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Denunciados, finalmente, porque, nos anos de 2007 e 2008,
associaram-se para o tráfico de drogas.
Autuou-se exceção de litispendência em autos apartados e
apensados ao 4o volume, oposta por ANDRESSA e ÉRICA, oportunidade em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
5
juntou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, processada na 2a Vara da comarca de
Pindamonhangaba, às fls. 17/21 daqueles autos.
Consta da referida denúncia que EDIVALDO, ANDRESSA
e ÉRICA, no dia 23 de abril de 2008, traziam e transportavam drogas. Consta, mais, que
EDIVALDO e ANDRESSA tinham em depósito matéria-prima, insumos e produtos
destinados à preparação de drogas. Consta, finalmente, que, em outro local, EDIVALDO e
ÉRICA tinham em depósito matéria-prima, insumos e produtos destinados à preparação de
drogas.
O Juízo de primeira instância verificou a repetição de parte
dos fatos delituosos imputados aos réus e, às fls. 23/25, determinou o aditamento da
denúncia, sob pena de rejeição, o que foi feito às fls. 27/42 (fls. 941/945 dos autos
principais) e nova denúncia foi oferecida às fls. 946/955 dos autos principais.
Afastou-se a imputação de infração ao art. 33, § 1o, I, da Lei
n.o 11.343/2006, em face de EDIVALDO, ANDRESSA e ÉRICA, pois já processados na
comarca de Pindamonhangaba. Eliane não havia sido denunciada e, portanto, não se
caracterizou litispendência em face dela (fl. 04-D).
A imputação de infração ao art. 33, caput, da Lei n.o
11.343/2006, por sua vez, é completamente diversa daquela feita perante o Juízo da
comarca de Pindamonhangaba.
Nestes autos, o Ministério Público acusa os réus de, no dia 14
de maio de 2008, na Rua José Vicente de Barros, 2248, ter em depósito e guardar 334g de
cocaína. Naqueles, foram processados porque, no dia 23 de abril de 2008, traziam e
transportavam drogas na Avenida Abel Correa Guimarães, 1816.
Verifica-se litispendência e coisa julgada com identidade de
partes e, precipuamente, de fatos, o que não ocorre nestes autos, em que pese a capitulação
jurídica idêntica.
Afasta-se, pois, a exceção de coisa julgada.
2. DENÚNCIA. (FLS. 946/955)
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em dia
e local incertos, mas nos anos de 2007 e 2008, nesta cidade e comarca de
Taubaté, bem como nas demais cidades do Vale do Paraíba, EDIVALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
6
FONTES DE JESUS, vulgo 'Baiano', qualificado a fls. 418/419, CARLOS
MARCOS RECALDE GAMARRA, vulgo '00', qualificado a fls. 310, LILIAM
DE MESQUITA, qualificada a fls. 153/154 e 157, ANDRESSA JANAÍNA
LOURENÇO FIGUEIRA, qualificada a fls. 29 do apenso I, do volume II e
ÉRICA FONTES DE JESUS, qualificada a fls. 23/24 do apenso I, do volume
II, adrede ajustados e com unidade de desígnios entre também com seus
comparsas Eliane Fontes de Jesus, Carlos Eduardo de Oliveira, vulgo 'Pinha',
Alexsandro de Oliveira, vulgo 'Javali', Hélio Francisco dos Santos, vulgo
'Velho' e Leandro Roque dos Santos de Jesus1, associaram-se, , em caráter
permanente e estável, para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de
drogas, caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, já que a base da
associação era no Vale no Paraíba com uma conexão em Ponta Porã/MT,
local de onde a droga dos Estados de Rondônia e Mato Grosso vinha para
abastecer os associados.
Consta, também, que no dia 14 de maio de 2.008, na Rua
José Vicente de Barros, n.° 2248, Bairro Estiva, Taubaté, EDIVALDO
FONTES DE JESUS, vulgo 'Baiano', qualificado a fls. 418/419, CARLOS
MARCOS RECALDE GAMARRA, vulgo '00', qualificado a fls. 310, LILIAM
DE MESQUITA, qualificada a fls. 153/154 e 157, ANDRESSA JANAÍNA
LOURENÇO FIGUEIRA, qualificada a fls. 29 do apenso I, do volume II e
ÉRICA FONTES DE JESUS, qualificada a fls. 23/24 do apenso I, do volume
II, todos agindo com unidade de desígnios com Eliane Fontes de Jesus, Carlos
Eduardo de Oliveira, vulgo 'Pinha', Alexsandro de Oliveira, vulgo 'Javali',
Hélio Francisco dos Santos, vulgo 'Velho' e Leandro Roque dos Santos de
Jesus2, tinham em depósito e guardavam, para fins de comercialização, 04
(quatro) tabletes contendo em seu interior substância entorpecente
denominada cocaína, pesando 334g (trezentos e trinta e quatro gramas),
conforme laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls. 369/375, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo se apurou, a Polícia Federal, com informes de que
havia uma quadrilha chefiada por EDIVALDO FONTES DE JESUS que
fazia intenso tráfico de drogas nesta região, instaurou a presente investigação
com o fito de apurar e descobrir toda aludida associação, denominando-a
'Operação Valparaíso', já que o principal chefe estava preso na cidade de
Valparaíso. Assim, após diversas interceptações telefônicas e investigações de
campo, conseguiu-se identificar todos os seus membros, quais sejam, Edivaldo
Fontes de Jesus, Leandro Roque dos Santos de Jesus, Carlos Marcos Recalde
Gamarra, vulgo '00', LILIAM DE MESQUITA, ANDRESSA JANAÍNA
LOURENÇO FIGUEIRA, ÉRICA FONTES DE JESUS, Carlos Eduardo de
Oliveira, vulgo 'Pinha', Alexsandro de Oliveira, vulgo 'Javali', Hélio Francisco
dos Santos, vulgo 'Velho' ou 'Véío' e Eliane Fontes de Jesus, bem como as
funções de cada um dentro da quadrilha, o que adiante se demonstrará:
EDIVALDO FONTES DE JESUS, vulgo 'Baiano' é o chefe
de tal associação criminosa. Ele se encontrava preso na cidade de Valparaíso
e depois foi transferido para a unidade prisional de Junqueirópolis.
Entretanto, mesmo preso em tais estabelecimentos penais, dava as ordens e
comandos para a quadrilha, bem como realizava transações de entorpecentes
e de insumos e produtos químicos para a preparação da droga com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
7
fornecedores e compradores. Conseguiu assim agir graças a telefones
celulares introduzidos clandestinamente no sistema prisional e através de
ordens dadas às suas visitantes, quais sejam, LILIAM DE MESQUITA e
ANDRESSA JANAÍNA LOURENÇO FIGUEIRA, respectivamente esposa e
amante dele, que retransmitiam tais comandos aos demais integrantes da
quadrilha.
Ele exerceu sua liderança tal qual um administrador
gerencia os fatores de produção de uma empresa. Diálogos são constantes
nesse sentido, demonstrando que EDIVALDO determinava valores (fls. 353
diálogo de 21/02/2008; e fls. 351, diálogo de 08/03/2008, às 18:02:20, dentre
outros). organizava os insumos para o tráfico (fls. 254 do apenso de
interceptação, diálogo de 13/03/2008), fiscalizava mão de obra (fis. 354,
diálogo de 12/03/2008. às 18:09:52), dirigia a preparação dos entorpecente
(fls. 285 do apenso de interceptação, diálogo de 12/04/2008) e realizava
controle de qualidade (fls. 275 do apenso de interceptação, diálogo de
11/04/2008). Existem vários outros diálogos demonstrando sua participação
efetiva como líder na organização criminosa.
LILIAM DE MESQUITA é esposa de EDIVALDO e
frequentava o presídio em que ele estava recluso para receber as coordenadas
e comandos para os integrantes da quadrilha e retransmiti-los, bem como era
a pessoa que inicialmente fazia as ligações e transferências de chamadas para
EDIVALDO a fim de que este se comunicasse com seus comandados e com
seus fornecedores (fls. 55, 352, 359/360). Entretanto, no início de 2.008, entre
os meses de fevereiro e março, LILIAM, desconfiada que estava sendo seguida
pela Polícia Federal e temerosa de ser presa, afastou-se de quase todas as
suas funções iniciais, mas ainda continuou auxiliando a quadrilha, já que
emprestava seu aparelho celular para que EDIVALDO falasse com os demais
co-autores. Além disso, apurou-se que LILIAM visitava EDIVALDO
frequentemente (a cada 15 dias), expediente utilizado para não só visitar seu
marido, mas também retransmitir ordens do chefe (EDIVALDO) para a
associação (interceptação de fls. 361, em 06/05/2008), bem como guardava
parte do dinheiro da quadrilha em sua casa (fls. 258 do apenso de
interceptação telefônica).
Após LILIAM abandonar algumas de suas funções na
quadrilha, ANDRESSA JANAINA LOURENÇO FIGUEIRA, a qual já fazia
parte desta, assumiu as funções daquela e passou a ser o braço direito de
EDIVALDO na quadrilha (fls. 264 do apenso de interceptação telefônica),
sendo que era a responsável pela transmissão de ordens aos comandados
deste, fazia as ligações e transferências de chamadas para EDIVALDO entrar
em contato com os integrantes da quadrilha e com os fornecedores, bem corno
cuidava da administração (fis. 274, 278 e 280 do apenso de interceptação
telefônica,
conversas
em
09/04/2008,
15/04/2008
e
15/03/2008
respectivamente e relatório de fls. 279 do mesmo apenso) e contabilidade da
associação criminosa, depositando, recebendo e pagando fornecedores,
compradores e os integrantes da quadrilha, sendo que se utilizava da conta
bancária n.° 576233-2, agência 216-0 (Pindamonhangaba), banco Bradesco
(fls. 133 do apenso de interceptação telefônica) para tal função. Outrossim,
ANDRESSA passou também a ter a função de principal 'química de fato' da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
8
quadrilha, sendo responsável pela produção e refinamento da droga
(interceptação telefônica em 24/03/2008, fls. 139 do apenso de interceptação
telefônica e relatório de fls. 206 do mesmo apenso). Outras interceptações que
demonstram seu elevado grau de envolvimento na associação e as funções
acima citadas que ela desenvolvia estão acostadas às fls. 51/52, 55/56, 359,
360, 363, 364, 521 e 523/524, dos autos principais; fls. 137, 139, 140, 253,
264, 274, 278, 279 e 280 dos autos de interceptação telefônica.
Com a prisão de ANDRESSA ocorrida em 23 de abril,
LILIAM DE MESQUITA voltou a auxiliar também no transporte de drogas,
esperando as ordens de EDIVALDO para que buscasse 'o barato' com Carlos
Marcos Gamarra, vulgo '00'. É o que se observa no diálogo entre Carlos
'Pinha' e Leandro Roque dos S. Jesus denunciados nos autos desmembrados
n° 682/08-D. (n° 11803257, de 28/04/2008, no CD acostado a fls. 341 do
apenso de interceptação).
Outro integrante da associação é Carlos Marcos Recalde
Gamarra, vulgo '00'. Tal denunciado reside em Ponta Porã e é o principal
fornecedor de entorpecente de EDIVALDO, encaminhando a droga dos
estados do Mato Grosso e de Rondônia para que a quadrilha a distribua em
todo o Vale do Paraíba. A associação de Carlos Marcos com a quadrilha está
bem demonstrada e configurada, pois além de ser o principal parceiro de
EDIVALDO para a aquisição de entorpecente (em especial pasta base de
cocaína), tinha contato frequente com os demais integrantes da associação, em
especial Hélio, ANDRESSA e Eliane, tanto que, muitas vezes, quando não
conseguia falar com EDIVALDO, Carlos Gamarra, vulgo '00', entrava em
contato com aqueles outros. Além disso, a droga encaminhada para a
quadrilha era de grande proporção, tanto que só uma das diversas aquisições
consistiu na compra de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) em pasta
base de cocaína (interceptações telefônicas a fls. 359, 360, 361 e 362 dos autos
principais; fls. 141 e 278 do apenso de interceptação telefônica).
ÉRICA FONTES DE JESUS é irmã de EDIVALDO e é
uma das responsáveis para buscar pasta base de cocaína encaminhada por
fornecedores, principalmente Carlos, vulgo '00' à associação. Isso ficou
demonstrado pela sua prisão em flagrante efetuada pela Polícia Federal na
cidade de Pindamonhangaba em 23 de abril de 2.008, quando trazia da cidade
de São Paulo 02 (dois) quilos de pasta base de cocaína que havia ido buscar
para a quadrilha (apenso I do volume II dos autos).
Além disso, com as interceptações telefônicas deferidas por
este Juízo, a Polícia Federal obteve mandados de busca e apreensão nos
imóveis de diversos integrantes da quadrilha (fls. 123/125), sendo que do
cumprimento de tais mandados, obteve-se a prisão em flagrante de Alexsandro
de Oliveira, vulgo 'Javali'3 (foram encontrados em sua residência 07 cigarros e
diversos tijolos de maconha, além de apreendidos um binóculo, rojões, 03
aparelhos celulares e a quantia de R$ 30.762,00 (trinta mil, setecentos e
sessenta e dois reais) em moeda corrente, tudo pertencente à associação
criminosa, o que foi lavrado um inquérito policial em separado), Hélio
Francisco dos santos, vulgo 'Velho'4 (foram encontrados em seu imóvel 08
papelotes de cocaína, além de apreendidos 04 aparelhos celulares, tudo
também pertencente à quadrilha, o que também foi lavrado um inquérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
9
policial em separado) e Carlos Eduardo de Oliveira, vulgo 'Pinha'5.
Com relação a Carlos Eduardo de Oliveira, a Policia
Federal, após obter mandado de busca e apreensão para sua residência,
embasada nas interceptações telefônicas, dirigiu-se na data de 14 de maio de 2
008 até esta, situada na Rua José Vicente de Barros, n.° 2248, Bairro Estiva,
Taubaté e após a entrada no imóvel, os policiais federais, com a presença de
duas testemunhas civis, lograram encontrar 04 tabletes de cocaína, com peso
de 334g (trezentos e trinta e quatro gramas) na terceira gaveta do móvel
situado embaixo da pia da cozinha, bem como uma balança da marca
Dayhome, sem número de série, 01 lâmpada com cabo, 01 copo de
liquidificador, 01 peneira, 01 colher, 01 faca, 01 concha, 01 travessa de
alumínio e 01 copo de medida, materiais estes que demonstram que Carlos
Eduardo, vulgo 'Pinha', fazia o beneficiamento de droga. Ademais, foram
encontrados 02 invólucros abertos, contendo resquícios de cocaína (auto de
exibição e apreensão a fls. 185). Com isso, foi dado voz de prisão ao indiciado
Carlos Eduardo. Frise-se que tudo pertencia à associação criminosa, já que
Carlos fazia parte integrante desta com funções bem delineadas.
Ademais, na data de 23 de abril de 2.008, a Polícia Federal,
com informes do seu núcleo de inteligência sobre entrega de entorpecente para
a quadrilha de EDIVALDO, sabendo que aludida entrega seria feita na
Avenida Abel Correa Guimarães, n.° 1816, Vila Rica, Pindamonhangaba,
dirigiu-se até o local e ficou aguardando até que, por volta das 22h, apareceu
um veículo Gol, cor branca, ocupado por três mulheres e um homem, o qual
estava como motorista. Tal automóvel parou defronte ao local investigado,
sendo que quando seus ocupantes adentravam tal residência, foram
abordados. Nesse instante, foi solicitada pelos policiais federais a presença de
uma testemunha civil (Domingos Sávio Monteiro Vargas, residente na mesma
avenida), quando então foi realizada busca no veículo, nada sendo encontrado
de ilícito. Ato continuo, vistoriaram as pessoas que estavam no automóvel,
sendo que, com a indiciada ÉRICA FONTES DE JESUS, foram encontrados
no interior de sua bolsa 02 pacotes contendo pasta base de cocaína, pesando
01 kg (um quilo) cada. Indagada. ÉRICA afirmou que estava trazendo a droga
de São Paulo para entregá-la a ANDRESSA. Com isso, foi realizada busca na
casa de ANDRESSA, sendo que em seu interior, foram encontrados, em um
dos quartos, insumos utilizados no refino da cocaína, tais como éter e acetona
e urna grande quantidade de substância em pó na cor branca, que se soube se
tratar de lidocaína e cafeína. Além disso, foram encontrados alguns aparelhos
celulares e R$ 18.660,00 (dezoito mil, seiscentos e sessenta reais) em moeda
corrente, dinheiro proveniente do tráfico de drogas e da quadrilha6.
Além disso, a associação tinha bens que utilizava para a
consecução do tráfico e, por conseguinte, para a manutenção da quadrilha,
tais como o imóvel situado na Rua Santa Paula, n.° 420, Chácara Canaã,
Tremembé, local onde ocorria o beneficiamento da pasta base de cocaína em
cocaína, além de utilizarem de uma máquina de prensa de 30 toneladas para a
prensa do entorpecente (auto de apreensão a fls. 251); um veículo Monza,
SL/E EFI, placas BKW 3239/SP e uma motocicleta Honda/CG 125 Titan ES •

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
10
lacas DHA 5773 auto de apreensão a fls. 217 que estavam na posse de
Alexsandro de Oliveira, vulgo "Javali" e as interceptações telefônicas e as
demais investigações pela Polícia Federal demonstram que ele se utilizava de
tais veículos para a entrega de droga a clientes da quadrilha; bem como uma
motocicleta Falcon, placa DWU 2083, apreendida com Carlos Eduardo de
Oliveira, vulgo 'Pinha' (fls. 299), que foi adquirida pela quadrilha, conforme
demonstram as interceptações telefônicas acostadas a fls. 354/355.
Ademais, a quadrilha, com o lucro do tráfico, obteve como
proveito do crime, um notebook e uma CPU (auto de apreensão a fls. 217), que
estavam na posse de Alexsandro de Oliveira, vulgo 'Javali', já que ele não
tinha condições financeiras para obter aludidos computadores, haja vista não
possuir renda nem trabalho. Outro proveito do crime foi a motocicleta
Yamaha/Fazer YS 250, placa DOX 9348, ano 2005/06 (auto de apreensão a
fls. 240), adquirida por Hélio Francisco dos Santos, o qual também não
possuía renda para tal aquisição.
Por todos os fatos expostos e a demonstração de que cada
denunciado possuía uma função específica e bem delineada na associação, tem-
se que estes se associaram para a prática do tráfico de entorpecentes, uma vez
que as interceptações telefônicas e investigações de campo da Polícia Federal
assim demonstraram, bem como a enorme quantidade de entorpecente
transacionada, adquirida e revendida, além das centenas de ligações
telefônicas entre seus membros (fis. 527/651), através de linhas telefônicas
fraudadas (fls. 136 do apenso de interceptação telefônica) e os milhares de
reais apreendidos, demonstram que havia uma quadrilha bem estruturada
formada pelos denunciados para a prática do tráfico de drogas em todo o Vale
do Paraíba.
Importante ressaltar que no crime de associação ficou
caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, pois a pasta base de
cocaína remetida pelo integrante da quadrilha e o principal abastecedor desta
(Carlos Gamarra, vulgo '00') residia em Ponta Porã e remetia aludida droga
proveniente dos estados de Rondônia e Mato Grosso para a região do Vale do
Paraíba.
Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência:
1. EDIVALDO FONTES DE JESUS, vulgo 'Baiano',
qualificado a fls. 418/419, CARLOS MARCOS RECALDE GAMARRA, vulgo
'00', qualificado a fls. 310, LILIAM DE MESQUITA, qualificada a fls.
153/154 e 157, ANDRESSA JANAÍNA LOURENÇO FIGUEIRA,
qualificada a fls. 29 do apenso I, do volume II e ÉRICA FONTES DE JESUS,
qualificada a fls. 23/24 do apenso I, do volume II como incursos no art. 35 c/c
o artigo 40 inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06;
2. EDIVALDO FONTES DE JESUS, vulgo 'Baiano',
qualificado a fls. 418/419, CARLOS MARCOS RECALDE GAMARRA, vulgo
'00', qualificado a fls. 310, LILIAM DE MESQUITA, qualificada a fls.
153/154 e 157, ANDRESSA JANAÍNA LOURENÇO FIGUEIRA,
qualificada a fls. 29 do apenso I, do volume II e ÉRICA FONTES DE JESUS,
qualificada a fls. 23/24 do apenso I, do volume II como incursos no art. 33,
caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/06 na forma do art. 29
do CP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
11
Tudo combinado com os artigos 29 e 69 do Código Penal,
para que, R. e A. esta, sejam os denunciados citados e interrogados, devendo
ao final serem condenados, adotando-se para tanto o rito previsto nos artigos
55 e seguintes da mencionada lei, ouvindo-se as testemunhas abaixo
arroladas.
1 Integrantes da associação criminosa, denunciados nos autos desmembrados no
682/08-D, em trâmite perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté.
2 Integrantes da associação criminosa, denunciados nos autos desmembrados no
682/08-D, em trâmite perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté.
3 Integrante da associação denunciado nos autos desmembrados no 682/08-D
4 Integrante da associação denunciado nos autos desmembrados no 682/08-D
5 Integrante da associação denunciado nos autos desmembrados no 682/08-D
6 Por tais fatos os corréus EDIVALDO, ÉRICA e ANDRESSA foram
devidamente processados, como incursos nos artigos 33 e 33, inciso I da Lei 11.343/06, perante a 2a
Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba, Autos no 269/08, conforme cópia da denúncia
acostada às fls. 17/21."
3. PROVA.
3.1. MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS.
A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e
apreensão de fl. 185, laudo de constatação provisória de fl. 256 e laudo de exame químico-
toxicológico de fls. 369/375.
3.2. PROVA COLHIDA EM JUÍZO.
Laerte Vieira Gonçalves Neto, delegado de polícia federal
ouvido à fl. 1141, disse que "todos os réus compunham uma associação para o tráfico de
drogas; que o depoente assumiu as investigações em sua finalização e, assim, fez o
relatório final, pois a autoridade que presidia o inquérito estava de férias; que são irmãos
os réus EDIVALDO vulgo 'Baiano', ÉRICA e Eliane; que não sabe se Leandro Roque
também é irmão é irmão dos referidos réus; que a ré LILIAN era esposa do réu
EDIVALDO; que a ré ANDRESSA era amante do réu EDIVALDO; que essas
informações o depoente obteve por meio dos documentos existentes no inquérito policial,
colhidos pelo Delegado de Polícia Federal que o presidia; que o depoente participou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
12
prisão do réu Carlos Eduardo vulgo 'Pinha', em cumprimento de mandado de prisão
temporária, tendo a prisão ocorrido em um hotel na cidade de Ubatuba/SP, enquanto
outra equipe de policiais estavam na casa de Carlos Eduardo na cidade, salvo engano, de
Taubaté/SP, onde os policiais encontraram drogas; que confirma o teor do Relatório Final
de fls. 47 a 57 desta precatória (fls. 279 a 289 do processo)."
Elaine Cristina Moura Lopes Silva, ouvida à fl. 1158, disse:
"A gente ficou do lado de fora. Não entrei para acompanhar a operação policial. Eles
falaram que acharam drogas lá dentro. Eu estava dentro. Moro na casa 1798. Eu estava
na casa da ANDRESSA. Era vizinha minha. Era duas casas depois. A polícia chamou.
Pediu para sentar do lado de fora. Chamaram um vizinho para acompanhar. Não sei o
nome dele. Ele não mora mais lá. A ANDRESSA é minha amiga. Conhecia a Eliane de
vista. Moro há uns 6 anos. Não sei quem é o dono da casa da ANDRESSA. Não conheço o
EDIVALDO. Não conheço a ERICA. A Eliane era conhecida da ANDRESSA. Uma vez a
encontrei na casa da ANDRESSA. Que eu saiba a Eliane não morou na minha rua.
Conheço a ANDRESSA há uns 10 anos. Ela se correspondia com o EDIVALDO por
carta. Não sei como eles se conheceram. Sabia que o EDIVALDO era irmão da Eliane.
Não me recordo como eles saíram com as coisas. Acho que a polícia chamou a
ANDRESSA para entrar. Eu fiquei com as meninas, Eliane e ERICA e um moço que
estava no carro, Adriano. Só vi o Gol branco quando saí de casa. A ANDRESSA estava
no Gol. Não sei se a ERICA e a Eliane estavam também. Eu estava esperando a
ANDRESSA na casa dela. Ela tinha ido buscar o filho dela no Araretama. Não vi o que
encontraram no carro. A Eliane e a ERICA não comentaram nada comigo. Fui à
delegacia em São José. Não conhecia os policiais que entraram. Não conheço os pais do
EDIVALDO. A ANDRESSA estava morando lá há pouco tempo, nem um mês. Naquela
época ela fazia uns bicos. Não sei como ela pagava o aluguel. Não conheço os demais
réus".
Dorival Araújo Junior, policial federal ouvido em mídia de fl.
1178, narrou: "Eu trabalhava no núcleo de inteligência nessa época, estava auxiliando a
cidade de São José dos Campos. [...] Nessa operação, já estavam presos EDIVALDO e
Leandro Roque. No monitoramento, pudemos ter a conversa da LILIAN conversando
algumas vezes, falando que ela estaria saindo da quadrilha porque ela estava se sentindo
seguida pela polícia federal, que a polícia federal estava passando pela residência dela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
13
isso nas interceptações, ela falando com um interlocutor. [...]Até então, ela era a pessoa
responsável por passar as comunicações do EDIVALDO, que era o marido, o
companheiro dela, para o restante da quadrilha. Como ele estava preso, muitas vezes ela
ia nas visitas quinzenais fazer a visita aos presos e passar as informações para a
quadrilha. Com a saída dela, ela cuidava de uma casa de ração e, com a saída dela,
passou a ANDRESSA, que era uma amante do EDIVALDO, a fazer essa administração
da quadrilha. ANDRESSA, além de cumprir as ordens do EDIVALDO, fazia os contatos
com 'Javali' (Alexsandro de Oliveira) aqui em Jacareí. Havia alguma porção de
entorpecentes que ele guardava para o EDIVALDO nessa época. Quando a ANDRESSA
precisava de alguma coisa, entrava em contato com ele e o EDIVALDO fornecia o tanto
que fosse necessário. Por outro lado, tinha o '00' (GAMARRA), que tinha residência em
Ponta Porã, e ele era a pessoa encarregada em fornecer a droga que vinha lá do Mato
Grosso ou Rondônia. Então, fazia com que essa droga chegasse aqui até o Vale do
Paraíba. Nessa época, também ajudava na administração o Hélio, o 'Veio'. Com o tempo,
ANDRESSA foi tomando conta de toda a parte administrativa. ÉRICA e Eliane, que são
as irmãs do EDIVALDO, também muito envolvidas, ou seja, na busca de entorpecentes
em São Paulo, ou também no armazenamento de insumos para beneficiamento deste
entorpecente que ela fazia lá em Pindamonhangaba. O 'Pinha' (Carlos Eduardo de
Oliveira) também era uma pessoa muito envolvida, inclusive, num dos áudios, ele disse
que trabalhava para o EDIVALDO há cerca de quatro anos, então ele estaria até irritado
porque ANDRESSA estaria tomando conta de toda a situação e ele achava que, por bem,
ele deveria ser a pessoa a administrar parte dessa associação. Numa dessas ocasiões, ele
estava fazendo a mudança para o litoral aqui de Ubatuba e ainda ele dava a indicação do
local em que ele estava guardando o entorpecente, dentro de um armário, que estava
descendo junto, e tudo mais, ou seja, era uma pessoa muito envolvida com os
entorpecentes dessa quadrilha. [...] A prisão da ÉRICA, por exemplo, ela marcou com a
Eliane e foi dada a possibilidade de nós sabermos como e quando elas estariam chegando
no local. Então, foram feitas vigilâncias de rua, onde logramos com a prisão em flagrante,
quando houve a apreensão de cocaína, dia 23 de abril, alguma coisa assim. Houve dois
momentos em que houve prisões de pessoas distintas. A prisão de maio eu não me recordo.
EDIVALDO era o chefe da quadrilha. Ele estava preso em Valparaíso e depois parece
que foi para outro presídio, mas ele fazia toda a chefia da quadrilha. A ANDRESSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
14
declinava um número de conta para que fosse feito depósito, acredito que seja do
Bradesco, das pessoas que iam comprar cocaína. A quadrilha já estava há um bom tempo
estruturada, tanto é que São José não tinha pessoas suficientes para tocar a operação,
quando fui indicado para esse trabalho. ÉRICA e Eliane, na casa onde elas moravam, era
local onde guardavam esses insumos. ÉRICA era uma das pessoas que ia para São Paulo,
ela e outra pessoa, para fazer o transporte da cocaína. [...] Pelo tempo, não posso afirmar
quais eram os telefones interceptados." Não sabe se ANDRESSA foi condenada na
comarca de Pindamonhangaba. "A Eliane é a pessoa que ficava em Pindamonhangaba, no
local onde ficavam os insumos. A equipe de rua é que faz esse tipo de abordagem. [...]."
Quando LILIAN estava em no Vale do Paraíba, repassava as informações, por telefone,
para os integrantes da quadrilha. Acredita que GAMARRA teve o telefone interceptado.
Maurício de Pinho Moreira Junior, policial federal ouvido em
mídia de fl. 1178, esclareceu que "o EDIVALDO estava preso e comandava as moças, que
trabalhavam fora para ele, para ir ao banco, fazer toda a operacionalização etc. Eu fazia
os trabalhos operacionais e não acompanhava as interceptações. Eu participei da
diligência na casa do 'Pinha'." Fez filmagens de ÉRICA e Eliane. GAMARRA era
fornecedor de drogas de Ponta Porã. ANDRESSA também faz parte da associação, mas
não se recorda de diligências.
Walter Tadeu de Campos, policial federal ouvido em mídia
de fl. 1178, disse que "a operação denominava Valparaíso foi um desdobramento da
operação Boné Velho, conduzido pela nossa congênere de Rondonópolis, Mato Grosso,
que identificou, dentre outras pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecente, o
Leandro, o EDIVALDO e a LILIAN. Na operação Boné Velho, prenderam Leandro na
casa dele. Ele estava trazendo no tanque de uma L200, prata, uma certa quantia de pasta-
base de cocaína. Dessa operação, por indicativo do pessoal de Mato Grosso, chegaram
em EDIVALDO como uma das pessoas que mantinha contato com Leandro e iniciou-se a
operação Valparaíso porque, na época, ele estava preso em Valparaíso. Da operação
foram identificados LILIAN, que era a esposa dele e tinha a função de manter contato
com ele e levar suas informações. Ela tinha autorização para visitar na cadeia e era um
meio de contato dele com o mundo externo. Quando fizemos a prisão do Leandro, a casa
que ele estava usando estava em nome da LILIAN. Parece que LILIAN ficou assustada e
não quis fazer a função, que foi assumida por ANDRESSA, amante do EDIVALDO, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
15
colaboração com ÉRICA e Eliane. As três foram presas, por nós, quando traziam de São
Paulo duas peças de entorpecente, aproximadamente dois quilos. Elas foram abordadas
na porta de casa e com elas foi localizado o entorpecente. Entramos na casa da
ANDRESSA e encontramos insumos para o refino de cocaína. Com a colaboração de uma
das irmãs, ela nos levou à residência do pai, onde eles também guardavam algum material
líquido também usado pro refino, ao arrepio do conhecimento do pai. O Gamarra, vulgo
'00', era o responsável pela remessa e entrega do entorpecente pro EDIVALDO. [...]
ANDRESSA era o contato entre a cadeia e o mundo externo, entre eles o Hélio, o 'Pinha'
e outros."
Fábio Benevides Gomes, policial federal ouvido em mídia de
fl. 1178, disse: "foi uma operação que a gente tocou na delegacia de São José dos
Campos, que nós tivemos informações de outra operação que estava ocorrendo em
Rondonópolis, onde tinha esses mesmos alvos, alguns desses alvos. EDIVALDO, por
exemplo, era alvo deles. Algum tempo atrás, com ajuda deles, tinham interceptado uma
entrega de entorpecente, vinte quilos de cocaína, ao Leandro, do EDIVALDO. Eles nos
forneceram alguns números e a gente tocou esse serviço aqui em São José dos Campos.
EDIVALDO estava preso em Valparaíso e depois Junqueirópolis e tinha uma estrutura
em Taubaté para a compra e distribuição de cocaína na região. Ele era casado com a
LILIAN e tinha uma amante de nome ANDRESSA, duas irmãs e mais uma estrutura que
ele tinha montado ali na região de Taubaté, Pindamonhangaba, para fazer o tráfico de
entorpecente. O EDIVALDO se encontrava preso e a gente não monitorou telefone da
cadeia dele, apesar de a gente saber que tinha. A gente trabalhou com interceptações de
pessoas ligadas a ele e que efetivamente faziam o tráfico de entorpecentes, a esposa dele, a
LILIAN, a amante dele, o Hélio, o 'Pinha' e outras pessoas que apareceram, o 'Javali',
que guardava o entorpecente dele. Optamos por não ouvi-lo, porque um telefone de cadeia
gera uma média de mil e quinhentos áudios por dia e não tínhamos estrutura de ouvi-lo.
EDIVALDO era o coordenador de tudo, a pessoa que tinha o direito de visitá-lo era a
esposa dele LILIAN. No curso da investigação, ela não queria mais fazer as coisas que
ela fazia, mas continuou emprestando telefone para contato com os asseclas, com o Hélio,
com o 'Pinha'. Tem conversas, inclusive, de quanto tempo Hélio trabalhava com ele, o
'Pinha'. Quem ficou sendo o braço direito dele na região foi a amante dele, a
ANDRESSA. A ANDRESSA não podia visitá-lo, quem o visitava era LILIAN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
16
ANDRESSA pegava todas as ordens dele, conseguia telefones, além do tráfico de
entorpecentes, ela conseguia telefones da Vivo fraudados e estava vendendo esses
telefones. Ela recebia entorpecente, ela comprava entorpecente, ela comprava insumo, ela
usou as irmãs do EDIVALDO pra também fazer o tráfico de entorpecente. Ela foi presa
junto com uma das irmãs de EDIVALDO. A ÉRICA trouxe os dois quilos de cocaína
pelos quais elas foram presas em flagrante. Na casa de Eliane, que também era a casa do
pai de EDIVALDO, ANDRESSA tinha guardado éter e acetona, que a gente também
apreendeu no mesmo dia. Na casa da ANDRESSA tinha dinheiro, lidocaína e cafeína,
para poder desmembrar a droga que ÉRICA estava trazendo. [...]". ANDRESSA e
ÉRICA foram presas. Optaram por não prender Eliane, pois ela não estava em casa e
estava cuidando das criancinhas na casa da ANDRESSA enquanto ela fazia o transporte do
entorpecente. As escutas não indicaram participação de Eliane na quadrilha. Um período
antes do flagrante, Eliane passou a ter participação, pois ela sabia de tudo, ela conversava a
respeito, a respeito do irmão, e passou a guardar determinadas coisas para ANDRESSA,
como éter e acetona. Eliane guardou os insumos para ANDRESSA por vontade própria.
EDIVALDO comprou grande quantidade de entorpecente com GAMARRA que não foi
entregue. Sabe que ANDRESSA foi presa e deve ter respondido a outro processo criminal,
mas não tem conhecimento. Eliane sabia de tudo, mas nunca fez nada, até que guardou os
insumos na casa para ANDRESSA. Eliane franqueou a entrada na casa para a apreensão
dos insumos. GAMARRA foi monitorado e qualificado ao fornecer a placa do carro para o
contador ao fazer a declaração do imposto de renda.
Helena Aparecida Borges, ouvida à fl. 1288 (mídia à fl.
1294), disse: "Confirma ter acompanhado, a pedido da Polícia Federal, busca na casa do
vizinho. Os agentes localizaram oito papelotes de cocaína numa caixa azul e uma porção
de maconha na bolsa de uma senhora. Não sabe o nome dela. De lá foram para uma outra
residência onde os policiais encontraram quatro papelotes de um pó branco, dentro da
gaveta da pia da cozinha. Nessa casa não havia ninguém. Não conhece nenhum dos réus.
[...] Morou por três anos naquela casa. Não conheceu o vizinho. Como saía de manhã
para trabalhar e só chegava à noite não tem condições de avaliar o movimento das casas
vizinhas".
Cristiane Aparecida Santana, ouvida em mídia de fl. 1309,
disse conhecer a mãe de ANDRESSA. Não conhece os demais réus. Não sabe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
17
problemas de ANDRESSA com drogas. ANDRESSA trabalhava em uma clínica dentária.
Maria Claudete de Andrade Souza, ouvida em mídia de fl.
1309, disse conhecer ANDRESSA e eram vizinhas. ANDRESSA trabalhava em uma
clínica dentária. Não sabe se ela já teve envolvimento com droga.
LILIAN, interrogada à fl. 1371, disse que "era esposa de
EDIVALDO. Confirma que visitava EDIVALDO no presídio. Nega que recebesse
orientações dele para repassá-las a uma quadrilha. Nega que tenha feito parte de alguma
quadrilha. Nunca recebeu ligações telefônicas do réu enquanto ele estava preso. Pelo que
sabe ANDRESSA não tem nenhuma relação ou teve qualquer relação com EDIVALDO.
Não conhece ANDRESSA. Não conhece os réus Leandro e Carlos Marcos. Não conhece
Hélio Francisco dos Santos, vulgo velho, nem Carlos Eduardo de Oliveira, vulgo Pinha.
Não conhece Alexsandro de Oliveira, vulgo Javali. Desconhece a participação de sua ex-
cunhada ÉRICA em alguma quadrilha com EDIVALDO. O mesmo afirma em relação a
sua ex-cunhada Eliane. Nunca recebeu droga de ÉRICA. Nunca pediu para que ÉRICA
lhe entregasse droga. A última visita que fez a EDIVALDO foi em 2008. De lá para cá
nunca mais teve contato com ele. Nenhum dos bens descritos a fls. 14-D pertencem a
interroganda. [...] na época trabalha em casa de famílias, fazendo faxina. Tem três filhos.
Sempre manteve a casa sozinha."
ANDRESSA, interrogada à fl. 1372, disse que "recebeu a
liberdade no último dia 03 de outubro. Está em regime aberto, cumprindo pena por
tráfico. Nunca fez parte de nenhuma associação para o tráfico. Nunca teve conhecimento
da participação de LILIAN numa quadrilha para o tráfico. Nunca substituiu LILIAN em
nenhuma atividade criminosa. Foi presa por quadrilha por tráfico de drogas e cumpriu
seis anos e meio de reclusão. Agiu porque estava, na época, envolvimento emocionalmente
do EDIVALDO, mas não foi obrigada a nada. ÉRICA é irmã de EDIVALDO. Dos réus
conhece também As irmãs de EDIVALDO. Não se recorda dos demais réus. Alega que foi
presa após poucos dias depois de ter recebidos insumos para a preparação de cocaína e
que no dia em que receberia a pasta-base os policiais a prenderam em flagrante, não
chegando nem a por as mãos nas substâncias. Estima em dois meses, aproximadamente, o
tempo em que ficou envolvida com o tráfico. Isso acabou no dia em que foi presa em
flagrante. Nesses dois meses atuou também na parte financeira, sacando dinheiro de
bancos. 'Meu contato era mais com ele', referindo-se a EDIVALDO. No dia da sua prisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
18
ao chegar na delegacia, viu escrito num quadro o termo Operação Valparaíso, foi quando
teve conhecimento dela. Soube que essa operação compreendeu interceptações telefônicas.
Não sabe dizer se os policiais chegaram a captar conversas da interroganda por telefone
nessa operação. Não sabe como os policiais descobriram que a interroganda iria receber
a pasta-base. Essa prisão ocorreu no bairro Vila Rica em Pindamonhangaba. Nunca
esteve na rua José Vicente de Barros, 2248. Na ocasião da prisão estava com ÉRICA
FONTES DE JESUS. A condenação que sofreu foi só por tráfico. O dinheiro apreendido
pela polícia a interroganda havia sacado do banco. Nenhum dos bens transcritos a fls. 14-
D pertencem a interroganda. [...] não chegou a refinar cocaína. Não fazia intermediações
telefônicas entre EDIVALDO e outros indivíduos. Não recebeu cópia de cd quando de sua
citação. Conversava com EDIVALDO por telefone enquanto ele estava preso. [...] sua
pena total foi de 11 anos e três meses. Na época não confessou."
ÉRICA, interrogada à fl. 1373, disse que "é irmã de
EDIVALDO. Nega ter participado de qualquer associação para o tráfico com
EDIVALDO. Quando foi presa sequer tinha conhecimento da droga. ANDRESSA foi
presa junto. Ela estava dentro da casa e a interroganda chegando dentro do carro.
Cumpriu cinco anos e dez meses de pena por esse crime. Até hoje se declara inocente. Dos
réus conhece apenas EDIVALDO, seu irmão, ANDRESSA, LILIAN e sua irmã Eliane.
Nenhum dos bens descritos a fls. 14-D pertencem a interroganda. [...] não sabia que
ANDRESSA e EDIVALDO tinham relacionamento conheceu ANDRESSA no dia da
prisão. Nunca falou com EDIVALDO quando ele estava preso. Eram brigados. Não sabia
que ele estava traficando drogas, até porque ele estava preso. Foi até a casa de
ANDRESSA apenas para fazer uma visita, a convite dela, muito embora tenha a visto
apenas uma única vez. Considerava ANDRESSA apenas uma amiga da irmã da
interroganda. [...] Morava em São Paulo. Lá trabalhava como manicure, com até hoje.
Não tem nenhuma outra renda."
EDIVALDO, interrogado à fl. 1374, permaneceu em
silêncio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
19
3.3. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
3.3.1. INFORMAÇÃO 001/08, DE 12/02/2008 (FLS.
12/15)
"Este Núcleo Operacional recebeu denúncias dando conta da
existência de organização criminosa voltada a pratica de trafico de
entorpecente e lavagem de dinheiro na região dos municípios de Taubaté e
Pindamonhangaba.
As citadas missivas corroboraram suspeitas erigidas durante
a realização das Operações 'Bandeirante' e 'Caipira', coordenadas por esta
delegacia bem como durante a Operação 'Boné Veio', conduzida pela
congênere de Rondonópolis/MT.
Segundo estas, a quadrilha seria chefiada por EDIVALDO
FONTES DE JESUS, possuidor do CPF 175.186.898-20 e do RG
26.931.471-4, nascido em 06/09/1972, filho de JOSEFA GAMA FONTES E DE
MANOEL MARIA DE JESUS, vulgo baiano, atualmente recolhido a
penitenciaria de Valparaíso/SP, cumprindo pena de 35 anos de reclusão, que
tem ainda em seu desfavor processos por formação de quadrilha, furto
qualificado, porte ilegal de armas e seqüestro seguido de morte;
EDIVALDO conduziria seus negócios ilícitos fazendo uso de
telefones celulares introduzidos no sistema prisional e através de contatos
pessoais com a sua esposa LILIAN nos dias de visita. Em contato mantido
com a Penitenciaria de Valparaiso, foi confirmada sua freqüência regular.
EDIVALDO e o encarregado de comprar o entorpecente
(PASTA BASE) de fornecedores dos estados de Mato Grosso e Rondônia e os
insumos necessários ao beneficiamento do mesmo. A partir da compra
EDIVALDO se comunica com LILIAN e informa a data provável da chegada
do entorpecente.
LILIAN se encarrega de operacionalizar o recebimento do
mesmo, faz contatos com Helio que, após a prisão de Leandro, ficou
encarregado de beneficiar e entregar o entorpecente para os clientes do Vale
do Paraíba. Conta com a prestimosa ajuda de PIA, que seria o encarregado de
beneficiar o entorpecente.
LILIAN DE MESQUITA, esposa de Edivaldo, nascida aos
01/02/1975, filha de Maria Cecilia de Mesquita e de Ovidio Pinto de Mesquita,
possuidora do RG 30.641.684-0, residente a Rua Sebastião Procópio de
Oliveira, 130, Taubaté, a qual possuiria ainda uma padaria e uma loja de
ração, ambas situadas a Av Santa Izabel 464, Taubaté, além de outra casa de
ração de nome Sol e Mar, situada a Rua Correia Gomes, também em Taubaté.
LILIAN utiliza-se do veiculo Palio Laranja CDZ 4064, em nome de Oscar da
Silva Vieira, nascido aos 19 08 1979, filho de marina silva Vieira e Jose

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
20
Laudelino Vieira, com passagens por uso de entorpecente e associação ao
trafico.
Cabe salientar que há suspeitas de que Oscar teria percebido
a aproximação de policiais federais e fugido da casa de Leandro Roque dos
Santos de Jesus, quando da sua prisão em flagrante na cidade de
Pindamonhangaba, no ano passado;
LILIAN seria irmã de Patrícia, esposa de VALENCIO, preso
juntamente com Flavio Brandão, no fechamento da Operação Caipira.
Ela faz uso dos TCMs 018 9137 6586, 018 9773 5881 e 011
86124824, alem do 012 3025 1809, instalado na sua casa de rações. E de se
ressaltar que embora resida na cidade de Taubaté utiliza telefones de prefixo
018, mesmo prefixo da cidade de Valparaiso, local onde se encontra recolhido
seu marido EDIVALDO. Esse artificio permite que se falem com custo baixo
nas ligações;
Outra função também exercida por ela seria a de cuidar da
contabilidade do crime, cujos lucros obtidos seriam aplicados na compra de
imóveis e veículos que são utilizados como moeda de troca;
Helio Francisco dos Santos, portador do CPF 038.248.318-
99, RG 12.450.489-9, nascido aos 21 05 1962, filho de Helio dos Santos e de
Maria dos Santos, residente a Av Santa Izabel, 100, Taubaté, possuindo
processos por porte de entorpecentes, furto qualificado e porte ilegal de
armas.
Durante operação de campo constatou-se que Helio faz uso
dos seguintes veículos, Uno Mille Preto DFG 8089, Gol cinza DIM 0801 e um
WV branco cujas placas ainda não foram identificadas. Possui ainda um outro
endereço a Rua Santa Paula 420, Chácaras Canaã, Taubaté, local que seria
eventualmente usado para armazenamento da droga:
Helio seria o encarregado da operacionalização do trafico
mantendo contato com LILIAN e eventuais compradores, sendo responsável
ainda pela locação de imoveis para o armazenamento, o refino e a
distribuição.
Helio teria assumido relevante importância na organização a
partir da prisão de LEANDRO ROQUE DOS SANTOS DE JESUS (preso em
flagrante durante a operação 'Boné veio', IPL 19-0248/07 em 12/06/2007),
passando a ser considerado o gerente da ORCRIM, juntamente com LILIAN;
'PIA', ainda não qualificado, individuo de cor parda, magro,
narigudo, com cerca de 40 anos, porem aparenta ter bem menos idade,
segundo a denuncia, seria o responsável pelo beneficiamento da droga, ou
seja, o 'químico'. Faz uso do veiculo Fiat Tempra placas BNN 6041, bem como
da WV saveiro verde CNV 6820;
Como e de conhecimento de VSa as quadrilhas que
comercializam entorpecente tem por habito a troca constante dos r. telefones
celulares utilizados a utilização de pessoas ditas 'laranjas' para o cadastro dos
mesmos;
Devido a esta característica a quebra do sigilo telefônico dos
investigados, smj, mostra-se medida mais adequada no momento em que se
encontra a investigação;
Assim, para operacionalizar a descoberta de novos dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
21
acerca desta orcrim, necessário se faz a interceptação telefônica dos terminais
móveis utilizados por LILIAN DE MESQUITA, 011 8612 4824, 018 9137
6586, 018 9773 5881 e o seu fixo residencial 012 3025 1809; [...]"
3.3.2. INFORMAÇÃO DE 18/02/2008 (FLS. 24/25
DO APENSO DO 3o VOLUME).
"A operação Valparaiso teve inicio em 13/02/2008 para
investigar quadrilha que pratica a mercancia de entorpecentes na cidade de
Taubaté. Os telefones que foram alcançados com a quebra de sigilo telefónico
são utilizados por LILIAN DE MESQUITA, esposa do traficante de
entorpecentes EDIVALDO FONTES DE JESUS, preso na penitenciária de
Valparaiso, neste estado.
No dia seguinte ao inicio dos trabalhos, um veículo que
estava parado em frente à casa de LILIAN foi alvo de busca por parte de
guarnição da PM. Este motivo foi suficiente para que ela saísse às pressas de
casa com seus filhos e parasse de utilizar os telefones que tinha.
Através de trabalhos de campo equipe de policiais federais
logrou conseguir o novo número que ela está usando esta linha é a 11
9661-1603, da Operadora Vivo, que está cadastrada em nome de Eliane
Fontes de Jesus, irmã de seu esposo EDIVALDO, CPF 334.636 588-36.
Desta forma, entende este grupo de análise, smj. que se deva
representar pela quebra de sigilo do telefone acima indicado, da Operadora
Vivo, conforme tabela abaixo. [...]"
3.3.3. INFORMAÇÃO DE 20/02/2008 (FLS. 33/34).
"A operação Valparaiso teve inicio em 13/02/2008 para
investigar quadrilha que pratica a mercancia de entorpecentes na cidade de
Taubaté. Os telefones que foram alcançados com a quebra de sigilo telefónico
são utilizados por LILIAN DE MESQUITA, esposa do traficante de
entorpecentes EDIVALDO FONTES DE JESUS, preso na penitenciária de
Valparaiso, neste estado.
Na data ontem, foi deferido o pedido de quebra sigilo do
telefone 11 9661-1603 utilizado por LILIAN. Por volta das 20:00h já
registrava chamadas. As 20:56h, índice 11155003, EDIVALDO liga para
LILIAN. As 21:00h, índice 11155048, ele liga de novo e pede o telefone de
Hélio, tratado na ligação pela alcunha de 'veio'. Fala também que terá que
entregar o telefone que está ligando e que ficará vários dias sem contato, por
este motivo precisa passar os comandos para ele (veio) continuar com os
trabalhos.
As 21:06h, índice 11155118, EDIVALDO liga de novo e
LILIAN lhe passa o telefone de Hélio, 12 9103-7678, da Operadora Claro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
22
cadastrado em nome de Ana Aparecida de Oliveira, CPF 271 097.848-27, no
dia 18/02/2008, ou seja. há dois dias.
Vale lembrar que, Hélio assumiu as funções que eram de
Leandro quando este foi preso por esta descentralizada no ano passado e que
já se sabia tinha trocado de número recentemente. Tanto e verdade que
EDIVALDO ainda não tinha este novo número.
Desta forma. entende este grupo de análise, smj, que se deva
representar pela quebra de sigilo do telefone acima indicado, da Operadora
Claro, conforme tabela abaixo [...]"
3.3.4. RELATÓRIO DE ANÁLISE 01, DE 27/02/2008
(FLS. 35/38).
Trata do "principal colaborador de EDIVALDO fora da
prisão, Hélio, já identificado e qualificado na informação que deu azo a esta Operação
[...]":
Data: 23/02/2008, às 12h46min, EDIVALDO (E) e Hélio
Francisco dos Santos ("Velho") (H):
"E e H falam sobre urna carga. E pergunta se tem alguma
novidade. H diz que o cara já falou que saiu ontem, que
quem estava no local era o motorista que veio trazer urna
carga dele apenas e voltar. Quem vem trazer agora, é o
primeiro (que saiu ontem). Diz que esta saindo coisa preta da
capital (maconha). Sobre o assunto da casa de LILIAN, E
diz que ainda vai pegar uma pessoa na curva (Ivan). H diz q
Caiçara (Leandro) falou q metade das cosias da menina são
dele, que não seria para entregar tudo. E diz q Caiçara não
apita nada, que pode entregar tudo, que a menina chega
domingo, para sair segunda ou terça. Que vai ver outro local
para Hélio trabalhar apenas com ele. Após, E dez q tem q e
para limpar a piscina, tirar o q tem q tirar e deixar no lago
por uns dias, q o rapaz do lago já está ciente."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
23
Acrescentou-se a participação de Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha"):
"Outra informação que cumpre acrescentar é a conversa
travada no dia de hoje, índice 11236059, entre EDIVALDO e 'Pinha', seu
outro colaborador. 'Pinha' passa seu telefone para que EDIVALDO possa se
comunicar com ele. O número é 12 9764-1917, da Operadora Vivo."
3.3.5. RELATÓRIO DE ANÁLISE 02, DE 07/03/2008
(FLS. 46/48).
Informou a transferência de EDIVALDO para a penitenciária
de Junqueirópolis, motivo pelo qual "ele está sem poder fazer contatos com os membros da
quadrilha acarretando em quase total paralização dos trabalhos".
3.3.6. RELATÓRIO DE ANÁLISE 03, DE 13/03/2008
(FLS. 49/56).
Cuida do retorno de EDIVALDO às tratativas ilícitas.
"[...]
Como informado no relatório anterior, EDIVALDO foi para
o presídio de Junqueirópolis e ficou dez dias sem poder se comunicar com seus
comandados. Neste período houve algumas mudanças na estrutura da
quadrilha. ANDRESSA, amante de EDIVALDO, agora ocupa o lugar que era
de LILIAN, pois esta ficou com medo de ser presa e quer parar de fazer os
contatos para EDIVALDO.
[...]
Pinha, embora na semana passada tenha fugido para o
litoral, já retornou e um pouco reticente, continua trabalhando para
EDIVALDO. Manteve algumas conversas com EDIVALDO que esclarecem
toda a estrutura da quadrilha, além de estar para entregar pequena
quantidade de entorpecente que sobrou.
A quadrilha, no momento está sem matéria prima para
trabalhar e EDIVALDO está tentando conseguir e reestruturar novo local
para guardar o entorpecente.
[...]"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
24
Data: 08/03/2008, às 09h24min, EDIVALDO (E) e Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") (P):
"P fala que está embaixo, na casa do sogro dele, lá em cima
está de boa. E pergunta se ele falou com o veinho, Hélio. P
diz que não tem falado com ele. E tala que tem que resolver o
caso do 00. P fala que pesou que aquilo já tinha chegado,
pergunta se não chegou. e fala que não e que quer falar com
o velho, pergunta se ele tem o número dele. P fala que não
tem. E pede para ele tentar falar em algum número lá. P fala
que tenta. E diz para ele ligar e passar o número para ele,
pergunta se o velho deu dinheiro para ele. P fala que deu 2
000.00 e pergunta se ele voltou no ar. P pergunta se naquele
número. E fala que está em outro lugar."
Data: 08/03/2008, às 09h57min, EDIVALDO (E) e Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") (P):
"E fala que a menina fez as contas com o veio e que ele disse
que tinha dado 3000,00 para ele (Pinha). P fala que não que
falou errado. E fala que a conta tinha dado 41.000,00, que ia
tirar 4000,00 para ele (Hélio) e 3000,00 para o Pinha. P fala
que é mancada dele. E fala que ele (Hélio) está metendo o
louco, que ele está achando que naquela chácara lá não foi
ninguém, que tem muita coisa errada, que ele falou que deu
1000,00 para a mulher dele e só deu 500,00. P fala que ele
vai querer os 1000,00 que faltam. E fala que ele pode pedir,
que ele está bufando lá, que de 41000,00, ele deu 1 para a
mulher dele e tirou 7, quatro dele e 3 seu, pergunta a
ANDRESSA que está na linha e ela confirma, E fala que a
menina está na linha. P concorda. E fala que a conta era
41.500, que 500,00 foi de gasto, sobra 41000, que Hélio
falou que deu 1000 para a mulher dele, pegou 4000 e deu
3000 para ele (Pinha). P fala que na mão dele só chegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
25
2000. E fala que era 2000 para cada, mas que ele falou que
tinha tirado aquele total, mas que ele tinha que ter tirado
igual o dinheiro. P fala que vai verificar isso, que está
subindo agora, vai chegar na cidade e verificar essa fita. E
fala que o negócio de terem invadido a chácara é tudo
mentira. P fala que não foi lá. E fala que o bagulho está
muito mal contado. P fala que está subindo lá agora, que
quando for meio dia estará com ele. E pergunta se ele
prensou aquela caminhada junto com ele. P confirma que
prensou junto com ele, que fez junto com ele, aqueles 18
(quilos) lá. E confirma que foi para a menina lá, fala que as
coisas estão muito estranhas e que não quer falar do Hélio
sem prova. P fala que estava junto com ele (Hélio) e que
falava que não ia na chácara junto com ele, pois tinha saído
aquele boato que o cara tinha ido lá. E fala que essa
conversa está muito mal contada. P fala que até estava com
ele ninguém foi lá, e que no dia que ele deu aquele dinheiro,
saiu de lá, pois o bagulho estava muito louco. E fala que ele
(Hélio) outro dia mandou 60.000,00 pro mano ali e faltou
1.200,00, que fez um depósito que era de 10.000,00 e
chegaram 9.600,00 na mão do cara e 400,00 num envelope
vazio, que o banco não erra, que ele está metendo o louco
num monte de coisas, fala que no dia do dinheiro deles ele
estava junto com a menina (ANDRESSA). P fala que estava
com ele lá fora. ANDRESSA entra na conversa e fala que
disse para ele (Hélio) chamar o Pinha para conversarem
juntos e que ele (Hélio) falou que ele (Pinha) não queria
entrar. P fala que ficou lá fora, pois ninguém o chamou para
conversar. ANDRESSA fala que disse que ia demorar e que
era para ele (Pinha) entrar, que Hélio disse que o Pinha não
queria entrar. P fala que vai subir e procurar o Hélio lá. E
fala que vai pegar uns meninos lá para entrar na chácara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
26
que ele está achando que tem algum bagulho errado. que ele
pode ter feito isso para ficar com os bang lá, pois só aquelas
águas lá não dá nada. P concorda. E fala do dinheiro que
Hélio tirou errado, que está irritado com isso. P fala que vai
conversar direito com Hélio. E fala que agora está num
lugar bom que se ele (Hélio) quiser bater de frente com ele
vai foder ele. Falam do dinheiro que Hélio pegou. E fala que
está tudo marcado no papel com a menina (ANDRESSA).
ANDRESSA entra na linha e fala que se ele (hélio) disser
que ela está errada, que ela não está falando a verdade é só
ir lá e botar todos e frente, pois ele falou isso para ela. P fala
que qualquer coisa vai fazer isso. E fala que vai falar com
ele (Hélio) daqui a pouco, mas que só vai falar do dinheiro
quando ele (Pinha) estiver junto. P concorda e se oferece
para levar quem ele quiser perto da chácara. E concorda e
diz que lá deve estar normal e se estiver ele(Hélio) vai
arrumar um problema sério com ele."
Data: 08/03/2008, às 10h15min, EDIVALDO (E) e Hélio
Francisco dos Santos ("Velho") (H). "Esta conversa mostra a
participação de Hélio e LILIAN na quadrilha. LILIAN leva
seu telefone que está interceptado para que EDIVALDO
possa falar com Hélio. Na conversa falam de vários assuntos
ligados a entorpecente. O mais importante e o assunto de
traficante chamado de 00 (zero zero) que deve certa
quantidade de pasta base já paga e ainda não entregue."
"E pergunta para Hélio se o 00 deu sinal. H fala que ia atrás
da menina para passar as coordenadas para ela, pois ele
ligou que uma F250 caiu na capital e que ele (Hélio) disse
que o patrão (EDIVALDO) ia ligar para ele (00), pois desde
novembro que não chega a mercadoria e que ele (00) disse
que estava tudo bem então, mas que a caminhonete caiu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
27
capital na semana passada. Que o negócio não consegue
chegar lá. E pergunta se ele não voltou na chácara. H fala
que não. E fala que o 00 falou que caiu o bagulho. H
confirma. E fala que está tentando ligar no número do 00,
mas só dá caixa postal. H confirma que é muito difícil. E fala
que vai arrumar duas pessoas para ir na chácara. H
concorda. E pede para ele mostrar onde é chácara e dar a
chave para entrar lá. H fala que pode contar com ele. E pede
um número para poder falar com ele. H fala que dispensou
todos que tinha, mas que está lá e fala com ele. E fala que
manda o pessoal levar o telefone para falar com ele. H fala
que recentemente caiu a turma de Campos do Jordão, fala
que ontem esteve lá atrás dele o Roberto com outro
camarada. que estavam numa sintonia e precisavam chegar
nele (E), que ele falou que ele (E) ficaria 10 dias fora do ar.
E pergunta se a mulher da casinha, do postinho ligou. h fala
que ligou para ela. mas que não deu retorno."
Data: 08/03/2008, às 17h13min, EDIVALDO (E) e Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") (P):
"Pinha fala que o menino junto dele pergunta se sobrou
alguma coisa, que tem lá 850g, o menino disse que precisa de
350. E pergunta se é da mole. P fala que só tem essa. E
manda dar tudo para ele. P pede para ele avisar ao velho,
pois ele não entrega sem ordem. E fala que o bagulho está
louco. P fala que não viu nada de errado, que ele está
tratando o veio, mas ele está com EDIVALDO a 5 anos e o
veio a 2 anos, mas quem manda é o veio e ele não sabe nada
do que acontece. E fala que tem algo errado, inclusive com a
camionete que caiu. P fala que até a Luana dele (E) disse
que Valmir está trabalhando para ele. E fala que é mentira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
28
P fala que o cara que está na chácara não é evangélico, é
tretado no barato, que o escort está andando pra cima e pra
baixo. E fala que o cara ia ser usado para uma finalidade,
mas a mercadoria não chegou. P fala que E mudou de
equipe. E fala que não, que se tivesse mudado ele falaria sem
problema, que não está entendendo por que ele (Hélio) está
dando uma de louco. Fala que a mulher de São José disse
que ele ontem 11 horas da manhã pegou 9200,00 lá e não
disse nada. P fala que colou na biqueira vai ver se ele está lá
e liga. E fala para não desligar. P fala que o hélio não está
lá. E pergunta onde ele está. A filha de Hélio fala que ele foi
buscar trigo. E pergunta quanto tempo ele volta. M fala que
volta em 40 min. P fala que vai esperar tomando uma
cerveja."
Data: 08/03/2008, às 18h02min, EDIVALDO (E), Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") e Hélio Francisco dos Santos
("Velho") (H):
"Pinha passa a ligação para o Hélio. E pergunta se ele
pegou o dinheiro em são Jose. H fala que pegou, mas que da
última vez que eles falaram em dinheiro deu problema, foram
6000 da Eliane e 3200 da veinha. E pergunta como foi a fita
do dinheiro que ele pegou com a menina. H fala que eles
pegaram o pagamento deles, pergunta se ele paga 2 para o
Pinha e 4 para ele. E fala que foi 4 para ele, 3 para o Pinha
e 1 para LILIAN e que chegou 500 para LILIAN, 2 pro
Pinha. H fala que a diferença foi despesa, fala que as contas
que eles fizeram é que ficaria 33.000,00 lá. E pergunta
quanto ele deu para o Pinha. H fala que deu 2.000,00. E fala
que a menina disse que ele tirou 4, 3 e 1 para LILIAN. H
fala que foi 2 para o Pinha, 4 para ele, 500 para LILIAN,
que a diferença foi despesa. E fala que dia 10 ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
29
chegou. H fala que eles saíram. E diz que falou para o Pinha
que ia dar um a mais, mas que era para eles dividirem. H
fala que não dava para sair só com mil reais. E fala que a
conta está errada, se tinha 40 e ele tirou 4 pra ele, 2 para o
Pinha e 500 para LILIAN. H fala que tirou 7 mil e que 500
foi despesa. E fala que está tranqüilo e pergunta se ele tem a
chave da chácara. H fala que tem. E pede para ele passar lá
e ver como está o negócio, mas pede para falar com o Pinha.
Vai ligar depois."
Data: 10/03/2008, às 16h17min, Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha")
e
indivíduo
não
identificado
(H),
citam
EDIVALDO como patrão:
"H diz que falou com o patrão dele ontem. P pergunta como
foi. H fala que ele disse que o que é dele (HNI) vai chegar na
mão dele. P pergunta se ele deu os detalhes para o patrão
(EDIVALDO) e se ele concordou. H pergunta qual detalhe.
P fala da moeda e das outras coisas H fala que a moeda ele
disse que ele (PINHA) tinha pego com o menino 9200,00. P
fala que foi 9000, que 200 era um corre dele lá. H pergunta
se a caminhada está na mão. P fala que a hora que ele falar
está na mão, mas eles vão levar para a casa atrás da dele lá,
que o brinquedinho do homem ele vai liberar também. H
pergunta se aqueles '800 reais' ele já pode pegar. P fala que
ele disse que pode pegar, que mandou guardar para ele. H
pergunta se ele conhece o bar do seu Manoel. P fala que sim.
H pede para ele deixar lá. P fala que está para baixo. H
pergunta se ele vai para lá até o fim de semana. P fala que
quarta feira estará lá. H pergunta se o bang está com ele. P
confirma."
Data: 12/03/2008, às 18h09min, EDIVALDO (E) e Hélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
30
Francisco dos Santos ("Velho") (H):
"E pergunta se ele passou perto da chácara. H fala que a
hora que ele quiser que passou e está daquele jeito lá, tem
um carinha que ele não sabe se é gente do veio lá. E fala que
está precisando das águas lá. H fala que está daquele jeito,
mas não caiu pra dentro. E pergunta se tem gente na
chácara. H fala que quando ele alugou tinha um carinha que
cuidava para ele, que é vizinho. Fala que a hora que ele tiver
alguém da confiança dele para entrar lá é só falar. E fala
que lá dentro está difícil de fazer os contatos. H fala que
pensou no Dieguinho. E pede para ele arrumar alguém. H
fala que se ele autorizar ele contrata o menino. E fala que se
resolver está bom. H fala que vai falar com o Dieguinho. E
concorda. H fala que hoje conversa com ele e resolve
amanhã. E fala que qualquer coisa deixar recado com a
LILIAN. H fala que põe ele lá e avisa a LILIAN. E fala que
as coisas estão dentro de um quarto na residência. H
confirma que é um quarto que tem um cadeado lá. E
concorda. H fala que mantinha o quarto com cadeado e
passa a chave para o menino. E pergunta se o 00 ligou para
ele. H fala que não, que o 00 veio com a desculpa da prisão a
F250, mas que ele falou que o bagulho virou brincadeira."
Data: 13/03/2008, às 09h25min, ANDRESSA (A) e homem
não identificado (H) conversam sobre o dinheiro tratado entre
Carlos Eduardo de Oliveira ("Pinha") e este no dia
10/03/2008, às 16h17min:
"H pergunta se ele (EDIVALDO) a mandou dar um dinheiro
para ele. A fala que ontem não falou mais com ele. H fala
para ela tentar falar com ele (E), que ele vai tentar falar
também para resolver o mais rápido possível. A concorda. H
fala que tem que receber 38 ou 40, para chegar hoje na mão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
31
dele. A fala que vai tentar entrar em contato com ele. H fala
que vai tentar ligar para ele e pedir que ligue para ela, se
não der para ela ir, vai pedir para a menina passar e pegar,
ou depositar. A concorda. H fala que se der para ela ir é
melhor, pois ele conversa pessoalmente. A fala que vê lá. H
fala que está fazendo um corre e viu lá o que ela já mandou
para ele. A concorda. H fala que tem um menino ah que tem
ele fala para ela. A concorda e diz que vai fazer um contato
com ele e conforme for ela vai lá. H concorda."
3.3.7. RELATÓRIO DE ANÁLISE 04, DE 26/03/2008
(FLS. 132/143 DO APENSO DO 3o VOLUME).
"Esta Operação teve inicio em 13/02/2008 com a finalidade
de se investigar quadrilha que pratica a mercancia de entorpecentes na cidade
de Taubaté. Os primeiros telefones que foram alcançados com a quebra de
sigilo telefônico são utilizados por LILIAN DE MESQUITA, esposa do
traficante de entorpecentes EDIVALDO FONTES DE JESUS, preso na
penitenciária de Valparaíso, neste Estado.
Com
o
avançar
das
investigações
apurou-se
que
ANDRESSA, amante de EDIVALDO, ocupou o lugar de LILIAN na
administração do negócio, pois LILIAN está com medo de ser presa se
continuar nos trabalhos.
Outros integrantes da quadrilha seriam Hélio, que pediu
afastamento também com medo de ser preso e 'Pinha', que continua ligado a
EDIVALDO, mas que está parado esperando ter mercadoria para trabalhar.
Neste período apareceu outro integrante da quadrilha, seu
apelido é 'Javali', usuário do telefone móvel 12 8173-4872, cadastrado em
nome de Alexsandro de Oliveira, CPF 326.123.888-77, no endereço da rua
Alberto de Oliveira, 32, Jacareí/SP. Tem como função guardar a pasta base de
cocaína adquirida por EDIVALDO, também entrega a pasta para os clientes.
É importante esclarecer que EDIVALDO não conseguiu comprar os insumos
necessários para beneficiar a pasta base, por este motivo está vendendo a
própria pasta e não o pó, como de costume.
Este grupo de análise, smj, entende que o número acima deve
ter seu sigilo afastado para que se possa localizar e prender este outro
integrante da quadrilha.
Como afirmado acima, ANDRESSA ocupou o lugar de
LILIAN e é a responsável por todas as transferências telefônicas que Edivaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
32
pede, inclusive para ele falar com a LILIAN. Ela também se ocupa de receber
o dinheiro que outros traficantes devem a EDIVALDO esses dias ela foi a
Potim receber R$ 14.000,00 de traficante de nome Isabel. Isabel é esposa de
traficante preso de alcunha 'Japonês'.
Foi também levar R$ 40.000,00 para um traficante em São
Paulo, este traficante é quem abasteceu EDIVALDO da pasta base que ele
está vendendo e que está guardada com 'Javali'.
Além de auxiliar EDIVALDO no tráfico de entorpecentes,
ela empresta sua conta corrente para que ele mande depositar o dinheiro do
tráfico. Numa dessas idas ao banco para sacar dinheiro, mais precisamente R$
20.000,00 para levar a São Paulo, ANDRESSA foi filmada por Agentes desta
descentralizada. Sua conta é no banco Bradesco, agência 216-0, com o
número 576233-2, em Pindamonhangaba.
Outra ocupação dela agora, diz respeito a intermediar a
venda de linhas telefônicas fraudadas para presos e suas esposas. Ela se
associou ao fraudador de prenome Rodrigo que frauda linhas da Operadora
Vivo, mas que agora está fraudando de Operadora ainda não identificada.
Em relação a LILIAN, ela só não está utilizando o telefone
da Embratel, motivo pelo qual não há necessidade de sua prorrogação, o outro
telefone da Operadora Vivo que lhe foi atribuído o uso e que é de sua cunhada
Eliane, este também interessa, pois Eliane é muito amiga de ANDRESSA e se
falam muito.
Neste momento passa-se a anexar algumas conversas que
demonstram as ilicitudes praticadas pela quadrilha.
As primeiras conversas têm as participações 'Javali',
ANDRESSA, EDIVALDO e Sonia, esta última compradora de uma peça de
cocaína. Estas conversas mostram a associação de ANDRESSA, EDIVALDO
e 'Javali' no comércio de entorpecentes."
Data: 15/03/2008, às 19h50min, ANDRESSA (A e Valéria)
e Alexsandro de Oliveira ("Javali") (J):
"ANDRESSA liga se passando por Valéria e pergunta se a
mulher já entrou em contato com ele e seu deu tudo certo. J
fala que ela entrou sim, mas que está esperando ela ir
buscar. Que ela disse que ligava quando chegasse, mas tem 4
horas que ligou e não veio. Diz que deixou mais fácil o
negócio para ela. A fala que ia pedir para ele dar uma
atenção para a mulher lá. J pergunta se é um pedaço. A
confirma. J fala que qq coisa para pedir para a mulher ligar
quando chegar. A pergunta se ele tem os números dela. J fala
que o marido dela lhe passou. A fala que qq coisa é só ligar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
33
para ela."
Data: 15/03/2008, às 20h07min, ANDRESSA (A) e
Alexsandro de Oliveira ("Javali") (J):
"ANDRESSA liga para Javali e coloca Sonia na ligação.
Por outras conversas anteriores, sabe-se que Sonia tem que
ir ao encontro de Javali para pegar uma de cocaína. Antes de
Sonia entrar na conversa pode-se Ouvi-la falando em fazer
as trouxinhas. J pergunta quanto tempo ela vai demorar para
chegar. S diz que não achou um carro para ir lá e que de
ônibus ela não vai. Vai tentar arrumar um carro que é mais
rápido. J fala que a hora que ela chegar para ligar. S fala
que na hora que chegar liga, pergunta se pode ser agora a
noite. J fala que é melhor ainda. S diz que vai arrumar um
carro rapidinho, vai tomar um banho e vai, pois de moto não
dá por que está chovendo. Fala que já liga para ele."
Data: 17/03/2008, às 21h21min, ANDRESSA (A) conversa
com "Cíntia" (C), vendedora de lidocaína e cafeína, sobre o
"beneficiamento" da cocaína por meio de éter e acetona, que
EDIVALDO (E) pretende comprar:
"A fala das coisas que EDIVALDO quer comprar. C diz que
o casal (cafeína e lidocaína) custa 1.400,00, a acetona custa
100.00 o litro e o éter 150,00 o litro. A fala que das águas
ele (EDIVALDO) quer 20 de cada, o casal é um só, pede
desconto. C fala que vai ter que ligar e confirma 20 de cada.
A confirma. C fala que vai ter que mandar separar, pois o
rapaz trabalha onde fabrica, que vai ter que mandar o rapaz
separar e perguntar quanto ele vai quebrar. A que tem a
possibilidade, que ela (C) vai ver o quanto. C confirma. A
pergunta se ela sabe qual é a porcentagem das águas. C diz
que o rapaz fala que é 100%, mas ela já usou e achou que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
34
90%, é boa, pois é o rapaz mesmo que fabrica. A pede
confirmação de no mínimo de 90%. C confirma, que quando
ela estava na rua ela já trabalhou com ele. A pergunta
quando ela consegue confirmar. C diz que amanhã ela já
fala. A concorda. C fala que o casal ele (E) já pode pegar
amanhã. A concorda e diz que está mais fácil. C diz que o
casal fica lá na Norte e o as águas no ABC. A fala que
amanhã quando elas se falarem ela passa a confirmação. C
fala que o casal é original, é indiano, que ele sabe, pois já
tinha falado para ele. A fala que passa para ele e que
aguarda o retomo amanhã."
Data: 17/03/2008, às 21h26min, ANDRESSA (A) e
EDIVALDO (E):
"A passa o preço do casal para ele. E fala que tem que falar
que ele quer um galão fechado e pergunta pelo outro. A fala
o preço das águas. E pede para ela ligar de novo e ver
quanto tem de desconto no galão fechado. A diz que a Cíntia
falou que amanhã já entrega o casal, mas o outro não, pois
tem que separar. E pede para ela ligar e falar que o casal é
galão fechado de 25 os dois."
Data:
17/03/2008,
às
21h31min,
ANDRESSA
(A),
EDIVALDO (E) e "Cíntia" (C):
"A diz que Cíntia falou que é 26.000,00. E fala que
aumentou, pois era 25. A fala que o preço e 26 e que não tem
como quebrar, pois é original. E pede para ela ligar lá, pois
o preço era 25. A coloca Cíntia na linha. E fala para C que o
BR tinha falado em 25. C diz que falou para uma pessoa o
preço errado, mas que o preço sempre foi esse. E pergunta
como faz para pegar tudo junto. C fala que tudo junto não
dá, pois um está na Norte e o outro no ABC. E pergunta qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
35
está no ABC. C fala que os líquidos, em São Bernardo. E se
ela tem como entregar, que ele manda o dinheiro na frente. C
fala que tem que conversar com os meninos e ver. E fala que
é no Vale. C fala que vendeu esses dias esse matéria para um
rapaz do Vale, mas não lembra o nome dele, vendeu 3 barris.
E pergunta se ela vende o leite separado. C fala que não,
pois o café todo mundo tem e é muito difícil o material
original, o dela é o brilhoso, ninguém tem, é raridade. E
confirma. C fala que faltou esses tempos para eles e que
ficou com uma mercadoria para virar, comprou 2 dois casais
ali e acabou com a mercadoria dela. E concorda, fala que se
o bagulho não for bom fode com tudo mesmo. C fala que
ontem ela virou o mesmo óleo com o material dela e que a
diferença é grande. E pergunta como faz para pegar tudo,
mas se mandar ele paga o carreto. C fala que amanhã vai ver
direito, pois não dá ligar nessa hora, pois os meninos
acordam cedo, mas que vai pedir para os meninos entrarem
em contato com o pessoal dele (ANDRESSA). E pede retomo
e pergunta se nas águas dá para fazer 100 cada um. C diz
que vai conversar com o menino, pois é de um amigo dele
que vai conversar com ele amanhã. E pede para ela ver
certinho, pois ele pega tudo junto. C concorda. E pede para
ela ver o transporte que ele paga, comenta que precisa da
mercadoria com extrema urgência. C concorda e pede
desculpa pelo preço, pois ela passou errado. E concorda e
pede para ela ver tudo certo e passar para ela (ANDRESSA)
pergunta se pode desenrolar de terça para quarta. C fala que
dá. E volta falar com ANDRESSA e diz que ela vai ter que
fazer para ele. A diz que a responsabilidade é dele. E fala
que o preço subiu muito. A fala que tudo está subindo. E
pergunta se ela falou com alguém que não deu para ouvir. A
diz que não falou com a pessoa por esses dias. E pede para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
36
ela tentar ligar para ele e pedir para mandar o resto que ele
está precisando. A concorda. E pergunta se ela liga amanhã
sem falta. A diz que sim e pergunta se ele vai querer algo
especial na caixa."
Data: 18/03/2008, às 09h47min, ANDRESSA (A) vai sacar
R$ 20.000,00 para pagar dívida de EDIVALDO com
fornecedor da pasta-base que fica com Alexsandro de
Oliveira ("Javali"), conversando com "Bradesco Pinda Carol"
(C):
"A pede para fazer o saque programado para ontem hoje. C
pergunta quanto é o saque. A fala que é 20.000,00. C pede
para ela ir tarde. A marca para as 15:00h."
Data:
18/03/2008,
às
11h20min,
"ANDRESSA
faz
conferência de telefones para que EDIVALDO (E) converse
com o fornecedor de pasta base (H) e encomende uma
partida de 20 quilos. Este entorpecente está guardado com
'Javali', motivo pelo qual é de suma importância o
monitoramento seu telefone:
"E pergunta se H pega um Fiat total flex em dia. H pergunta
se é um uno. E fala que sim, que é placa da capital e que está
23.000,00 na tabela. H pergunta se ele está recebendo na
divida. E confirma. H pede o renavan para consultar. E
pergunta se ele pode mandar a preta. H fala que mandou
revelar as fotos, 20 fotos está bom para ele. E fala que está
tranqüilo. H fala que para pegar o carro eles fecham numas
20 fotos, pergunta se está bom para ele. Rindo E fala que ele
quer acabar com a vida dele. H fala que sabe que ele é
cheque ouro. E fala que não quer muita coisa assim não, não
quer ficar se enrolando. H fala que vai colocar na mão da
menina lá e ela dá uma força para o menino dele, qq coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
37
ela guarda e ele vai pegando, mas que ele vai mandar para
lá. E concorda, fala para deixar por lá e qq coisa ele sabe. H
fala que 13:00h vai ligar de orelhão para ele. E concorda. H
fala que vai conversar direto com ele de orelhão."
Data: 18/03/2008, às 12h03min, ANDRESSA (A) conversa
com "Isabel" (I), "traficante do Potim, esposa de 'Japonês'",
sobre o pagamento de R$ 14.000,00 dos R$ 44.000,00 que
"Japonês" deve para EDIVALDO:
"I fala que está devendo para EDIVALDO 44.000,00 e que
vai dar 14.000,00, pergunta se ela vai buscar lá. A fala que
vai lá, mas que será n final da tarde, que ela liga antes para
avisar. I fala que é melhor no fim da tarde. A pergunta qual a
melhor hora. I pede pra ligar a tarde, que elas se encontram
num lugar melhor."
Data: 19/03/2008, às 10h24min, ANDRESSA transfere
ligação de EDIVALDO (E) e traficante de Ponta Porã/MS
(P):
"P fala para ele ligar meio dia que já terá visto. E pergunta
se tem cara que trás, pois isso é mais selecionado. P fala que
sabe e confirma que é 2 por 1. E confirma e fala que a
mercadoria é melhor, até o jeito de prensar é outro. P fala
que o cara que mexe com isso sabe, pois ele nunca mexeu,
mas sabe quem tem. E pergunta se ele sabe o valor ou não
tem déia. P fala que não tem idéia. E pergunta se ele tem
gente para trazer. P fala que tem e pergunta quanto ele vai
precisar. E fala que tem que quanto custa, o transporte para
ele saber a quanto chega, pergunta se o cunhado pode dar
uma força para eles. P fala que contou o que aconteceu e que
se o cunhado entrar o 00 na rua, vai pegá-lo. E fala que
discutiu muito com o Leandro por causa do ocorrido, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
38
foram R$ 140.000,00 de prejuízo. P fala que isso acontece,
mas isso foi pilantragem E fala que só fechou com o 00 por
causa do Leandro, fala que meio dia ale liga de novo."
Data: 19/03/2008, às 10h45min, ANDRESSA transfere
ligação de EDIVALDO (E) para Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha"):
"P fala que a padaria está fechada. E fala que está atrás dele
desde ontem. P fala que o veio disse que não deve nada a ele.
E fala que não e que o veio está mentindo. Falam a respeito
das quantias que o veio recebeu. P fala que o dinheiro que
estava com ele já foi. E confirma e fala que quer falar de
qualquer jeito com o veio, que ele está traficando por conta
própria, fazendo cocaína e se bobear com os bagulhos dele,
que vai soltar os cachorros nele, que a estória da chácara
está muito mal contada. P pergunta se ele (Hélio) está
fazendo para alguém. E fala que ele (Hélio) está fazendo
para ele próprio, para ele vender, que ele está vendendo lá. P
fala que isso ele não tem conhecimento. E fala que se ele
separou e quer fazer um corre sozinho, tudo bem, mas tem
que falar, mas meter o louco não está certo, que ele meteu o
louco na chácara para ninguém ir lá, que ele sabe que as
águas são difíceis de arrumar. P fala que tinha combinado
do Diego ir lá, mas que depois o veio disse que procurou o
Diego e não achou, que a parte dele ele fez e não tem
conhecimento do que o veio está fazendo. E ala que ele (veio)
meteu o louco em várias coisas e passa a falar de tudo que
ele fez de errado, que ele vai ter que dar conta do dinheiro,
pois ele vai falar para os caras que pagaram que o dinheiro
não chegou lá eles vão atrás dele, que o circo vai pegar fogo,
que ele vai se foder. P fala que ontem foi atrás dele, mas
estava viajando e hoje já encontrou ele, na hora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
39
encontrá-lo vai colar nele. E diz que ele pode falar que ele
(E) vai dizer para os caras que o dinheiro não chegou para
ele e os caras vão atrás dele, fala que não consegue falar
com o 00, diz que assim que puder tenta chegar nele. P
concorda."
Data: 19/03/2008, às 11h05min, EDIVALDO (E) e
Alexsandro de Oliveira ("Javali") (J):
"E fala que precisa pegar uma caminhada na capital, se ele
pode pegar. J fala que não sabe andar, mas tem um menino
que sabe, eles vão lá. E assente. J fala que qq coisa vai lá na
senhora dele (A). E assente e fala que q coisa entra em
contato".
Data: 19/03/2008, às 13h11min, ANDRESSA (A) e
"Rodrigo" (R) conversam sobre a venda de linhas telefônicas
fraudulentas:
"R pergunta se ela falou com as pessoas que querem o chip
fraudado. A fala que conversou com uma menina, que a
outra ela não falou, que a menina vai querer, mas não está
com o telefone do marido dela em mãos. R pergunta para
onde vai o chip. A fala que para Itu, que vai conversar
direito com a menina para saber como elas vão fazer, que vai
passar o número dela para ele e eles conversam tudo
certinho, mas o melhor seria ele conversar com o marido
dela primeiro para que fosse passado o valor. R fala que se
ela quiser adiantar lá não tem problema. A assente e dz que
já falou, mas tem gente que só resolve depois que o cara fala,
que o pessoal é tudo da hora, daqui a pouco ela vai ao banco
depositar e já fala. R pergunta se ela vai querer mais chip. A
fala que pode mandar mais 5 chips, pois os outros foram
usados."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
40
Data: 22/03/2008, às 20h17min, EDIVALDO (E) e
Alexsandro de Oliveira ("Javali") (J):
"E fala com Javali sobre a situação com a Isabel. Javali diz
que chegou no local conforme o combinado, ligou pro
moleque q ia buscar. O moleque atendeu e foi falando q
Javali estava de brincadeira, q droga não é brincadeira, não
pode ficar esperando, começou a esculachar... . EDIVALDO
fala pro J q quem tem q esperar é o 'bico'(o que vai buscar a
droga), porque quem está com o flagrante chega depois,
30min, 1 hora depois, pra despachar e já era. E diz q a
pessoa q está vindo buscar não tem q exigir porra nenhuma...
E diz q ta fechando uns 'molho q é bagulho mil grau' e vai
precisar de J e q na hora certa vai chegar nele. J diz q vai
desenrolar um outro canal pra desenrolar essas caminhadas
que já estão pra desenrolar."
Data: 24/03/2008, às 15h08min, EDIVALDO (E) e
ANDRESSA (A) voltam a conversar sobre o beneficiamento
da cocaína.
"E avisa que vai precisar de um favorzão dela, que precisa
que ela mexa com as águas da Cíntia. A fala que nunca fez e
que nunca viu a cara de nada. E diz que ela vai saber fazer.
A diz que faz e que depende dele é por conta e risco dele. E
pergunta se dá para fazer na casa dela. A fala que precisa
ver, pois não sabe como é a situação. E pede para ela ver,
pois senão vai ter que deixar a coisa parada, por que não
confia em ninguém. A pergunta se ela arrumar um lugar da
hora para fazer E fala que vai envolver outras pessoas e ele
não quer envolver e nem deixar ver fazer. A diz que sabe que
a finalidade da outra casa era para isso mesmo. E fala que
isso seria uma vez só, pois depois fica mais fácil, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
41
pode ver o inicio, depois não tem importância dos verem,
pois não vão saber de nada, daí o fininho faz o resto. A
pergunta se não pode ser feito lá ( no fininho). E diz que
pode, mas não quer que ele veja. A diz que não tem problema
ele tira o pessoal dele, pois ele está trabalhando o dia todo.
E diz que sabe, mas que só dá para dar o inicio, que ela faria
o inicio e o resto poderia fazer lá que não tem problema. A
diz que já faria tudo. E fala que depois ele liga."
Data:
24/03/2008,
às
17h17min,
EDIVALDO
(E),
ANDRESSA (A) e Hélio Francisco dos Santos ("Velho")
(H):
"E pede para ela comprar um triturador que vende na
redeshop, magic bolha A fala que compra pela internet, na
lan house. E fala que é um triturador que deixa em pó,
pergunta se ela vai poder fazer o que ele pediu. A diz que já
falou, que depende só dele. E diz que dá, que é coisa simples,
mas que ele não quer que vejam o começo, depois pode
mandar tudo para lá. A diz que quando falou em fazer lá, ela
não ia entrar em detalhes com eles, que ele já avisou que
quando ela precisasse usar lá ele tirava a mulher de lá, nem
que fosse por uns dois dias. Ele a tira de lá, ele trabalha
durante o dia e já era. E aceita, diz que vai ter que deixar as
coisas lá para secar. A diz que quanto a isso ele não vai
perguntar muito, pois o quarto que fica lá ela fica com ache e
já era, ele não abre para olhar. E fala que ela vai ter que
ficar mexendo para secar e que leva uns dois dias para secar,
o resto ela vai preparando até ele explicar, que vai ter que
comprar balança, um monte de coisa, pois perdeu tudo. Pede
para ligar para o Hélio. Hélio atende a linha. E diz que está
ligando para falar a respeito do dinheiro que recebeu e não
passou para ele. H fala que quem trouxe o dinheiro para ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
42
foi o Roberto, bem antes dele ganhar o bonde. E diz que ele
não falou nada. H diz que tinha conversado com ele na época
e que na seqüência ele veio e deixou 5800,00. E diz que ele
sabia da divida dele. H fala que disse que o único que tinha
deixado dinheiro tinha sido o Roberto, 5800,00 e que quando
ele foi de bonde ele avisou que tinha ele, uma mulher e outro
cara que estavam querendo falar com ele (E), que o caiçara
(Pinha) ligou dizendo que tinha um problema de um
dinheiro, que ele não entendeu nada. E pergunta se esse
valor estava incluído nos 124 lá. H diz que estava, pois faz
tempo que ele deixou esse dinheiro. E fala que foi antes dele
vir de bonde. H fala que foi bem antes, que nesses dias
chegou cara querendo falar com ele (E) lá, mas que ele não
falou e ninguém falou mais nada. E pergunta sobre as coisas
da chácara. H fala que combinou com o Diego, mas que ele
sumiu e não foi. E fala que a essas alturas o dono já deve ter
ido lá. H acha que sim. E fala que queria salvar o que tinha
lá. H fala que mandou o Pinha passar o numero dele e que
não está fugindo dele, fala que o último dinheiro que ele
recebeu foi aquele. E fala que queria salvar as águas que
tem 15 mil em água lá, diz que falou com o 00. E pede para
ela ligar para o Pinha."
3.3.8. INFORMAÇÃO DE 17/04/2008 (FL. 206 DO
APENSO DO 3o VOLUME).
Descreve que "[...] o volume de trabalho neste grupo de
análise está muito grande devido aos diversos deslocamentos de ANDRESSA para buscar
os insumos necessários ao beneficiamento da pasta base de cocaína. Ela já foi várias vezes
a São Paulo e já pegou lidocaína e cafeína, bem como éter e acetona, estes últimos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
43
semana passada. Pelo fato dos trabalhos estarem movimentados e a necessidade de se
acompanhar as linhas telefônicas que ela usa e habilita a todo momento, este núcleo de
análise, por engano. deixou de pedir a prorrogação de dois telefones que ANDRESSA usa
e que são muito importantes para a Operação."
3.3.9. INFORMAÇÃO DE 29/04/2008 (FLS. 236/237
DO APENSO DO 3o VOLUME).
Pouco depois das prisões em flagrante de ANDRESSA e
ÉRICA:
"[...]
Era de conhecimento deste grupo de análise que o traficante
baseado em Ponta Porá, de alcunha '00', hoje identificado como sendo Carlos
Marcos Recalde Gamarra, estaria enviando para a quadrilha certa quantidade
de pasta base. Esta pasta base já estava paga desde novembro do ano passado.
Este grupo de analise só optou pela prisão de ÉRICA e
ANDRESSA por que não tinha certeza de que '00' de fato, tinha mandado o
entorpecente. Ocorre que ele trocou o chip usado e fez contatos na região de
Taubaté, especificamente com Hélio, que também foi alvo desta Operação e
que terá pedido de prisão solicitado nos próximos dias e informou que a
mercadoria estava chegando e não conseguia falar com BAIANO e nem com
Eliane irmã de EDIVALDO. Teve-se conhecimento desta conversa por que
Leandro ligou para o investigado Pinha e lhe contou o ocorrido. Nesta
conversa que fará parte do próximo relatório, eles falam que a mercadoria
está para chegar e não se sabe quem a receberá."
3.3.10.
RELATÓRIO
DE
ANÁLISE
07,
DE
29/04/2008 (FLS. 251/288 DO APENSO DO 3o
VOLUME).
"Na quarta feira passada, dia 23, após trabalhos de
acompanhamento e vigilância efetuados por policiais federais desta
descentralizada, foram realizadas as prisões de ANDRESSA, amante e braço
operacional da quadrilha chefiada por EDIVALDO e ERICA, irmã de
EDIVALDO.
A abordagem policial ocorreu em frente à nova casa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
44
ANDRESSA, no bairro Vila Rica, na cidade de Pindamonhangaba. ERICA,
ANDRESSA e Eliane estavam saindo de um veículo Gol, conduzido por
Adriano, que foi fretado por ANDRESSA para buscar ERICA na rodoviária
de Caçapava.
ERICA estava vindo de São Paulo trazendo o entorpecente
apreendido que lhe foi passado pelo traficante conhecido por Fábio. Fábio
não foi identificado por este grupo de Análise.
Tão logo foi encontrado o entorpecente na bolsa de ERICA e
dado voz de prisão à mesma, foi solicitado a ANDRESSA permissão para
entrar em sua residência. No interior da casa foram encontrados
aproximadamente 54 quilos de produto para o beneficiamento da pasta base,
lidocaína e cafeína, 2 litros de éter e aproximadamente R$ 18.000,00 em
dinheiro.
Na ocasião foi pedida permissão para se entrar na casa do
pai de EDIVALDO, pois se sabia que lá estava guardado o restante do
produto químico adquirido por EDIVALDO.
Na casa do pai de EDIVALDO foram encontrados
aproximadamente 16 litros de éter e 18 litros de acetona. Nas conversas
gravadas por determinação judicial fica claro que o pai de EDIVALDO não
tem participação na guarda dos produtos químicos, quem os guardou, a
pedido de ANDRESSA, foi a outra irmã de EDIVALDO, Eliane que estava
sempre em companhia de ANDRESSA.
Com a prisão de ANDRESSA, a quadrilha de EDIVALDO
fica praticamente esfacelada, pois ele, no momento, não tem em quem confiar
para colocar no lugar de ANDRESSA. Tem-se a informação que EDIVALDO
perdeu o telefone que usava na penitenciária de Junqueirópolis. Sabe-se que
foi realizado procedimento interno no presídio e apreendidos cinco aparelhos
celulares utilizados por detentos.
Neste momento vale ressaltar que este núcleo de análise já
tinha conseguido provas suficientes da participação de cada membro da
quadrilha, faltava à apreensão de qualquer quantidade de entorpecente para
que comprovasse, efetivamente, o já descoberto com a quebra de sigilo e com
os trabalhos de campo realizados por policiais desta descentralizada.
Na posse de ERICA foram encontrados dois tabletes de
pasta base de cocaína. Este entorpecente foi encomendado por ANDRESSA
ao traficante de possível nome Fábio, que atua na cidade de São Paulo. Fábio
é fornecedor antigo de EDIVALDO, sendo certo que ele forneceu a pasta base
que foi entregue por Javali por determinação de EDIVALDO.
No dia do flagrante há conversas entre ANDRESSA, Fábio e
ERICA que confirmam o acima informado."
Data: 23/04/2008, às 12h23min, ANDRESSA e ÉRICA:
"ANDRESSA diz a ERICA 'o rapaz vai te ligar daqui a
pouco, está bom', ANDRESSA diz para ela ver como ela vai
fazer se vem de rodoviária ou como ela vai fazer e quando
chegar o EDIVALDO vai estar no ar e vão verificar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
45
quanto vai ficar. ERICA diz que a hora que ligar ERICA
retorna a ligação."
Data: 23/04/2008, às 12h24min, ANDRESSA e Fábio:
"FABIO pergunta a ANDRESSA se 2000 ajuda ela responde
afirmativamente,"
"Este trabalho tem a finalidade de individualizar as condutas
de cada meliante, demonstrar sua participação na quadrilha de EDIVALDO,
no período de monitoramento autorizado judicialmente, para servir de base
aos pedidos de prisão de todos os envolvidos.
Vamos começar pela pessoa que deu inicio à Operação,
EDIVALDO FONTES DE JESUS, ele é traficante já recolhido no sistema
prisional deste Estado e, mesmo preso há muitos, continua a comandar o
tráfico ilícito de entorpecentes através de telefones celulares que estão dentro
dos presídios. Outro expediente utilizado por ele é repassar as ordens quando
de suas visitas íntimas.
EDIVALDO já era conhecido desta descentralizada desde a
prisão de Leandro Roque dos Santos de Jesus, pois os 20 quilos de pasta base
de cocaína apreendida com ele era uma compra de EDIVALDO.
A prisão de Leandro só foi possível graças ao trabalho de
inteligência da delegacia de Rondonópolis/MT, que estava monitorando não só
EDIVALDO, mas também Leandro e pessoa de alcunha 'veio', que já foi
identificado e responde pelo nome de Hélio Francisco dos Santos, CPF
038.248.318-99. Hélio terá seus próprios parágrafos neste trabalho.
Por conta da prisão de Leandro, num futuro próximo,
EDIVALDO receberá no presídio onde se encontra mais uma prisão
preventiva.
Embora não se tenha quebrado o sigilo dos telefones que ele
utiliza dentro do presídio, pode-se ouvi-lo monitorando as linhas que seus
colaboradores utilizavam. Este expediente resultou em centenas de conversas
relacionadas ao tráfico de entorpecentes.
Este grupo de análise passará a anexar a este relatório
algumas das mais importantes conversas que são suficientes para demonstrar,
não só sua ascendência sobre os outros membros da quadrilha, mas também,
seu envolvimento no comércio ilícito investigado."
Data: 13/03/2008, às 15h51min, EDIVALDO (BAIANO) e
Carlos Eduardo de Oliveira ("Pinha") (PIA):
"EDIVALDO fala com PIA para ele arruar as 'águas' para
eles trabalharem. PIA pergunta se não mandou ninguém lá.
EDIVALDO diz que pediu para 'aquele veio (HELIO), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
46
está com a chave de tudo', PIA diz que a 'única pessoa que
tem lá é aquela baixinho que nós compramos da outra vez',
EDIVALDO diz 'mas ele viajou, né?' PIA diz que não pois
ele está na cidade. EDIVALDO pede uns 15 de cada da água
e o outro resto, pergunta se ele conseguiu, EDIVALDO diz
que não mas se ele tiver lá 'é isso mesmo nós tenta fechar o
negócio pra dá uma trabalhada' PIA diz que achou que a fita
fosse do LEANDRO. E pergunta se ele lembra do Ladainha
(ADEMIR) que jogava com o sogro de PIA que chegou nele e
falou que precisava de uma água que o menino tem, mas PIA
avisou que a água era do BAIANO e PIA disse que só queria
2 litros de cada, e disse que tinha o casal pra pronta entrega.
EDIVALDO pede par ele 'especular', manda também buscar
um dinheiro em Aparecida, EDIVALDO já autorizou a
entregar 5000 para advogada, 1500 para LILIAN. PIA diz
que vai entregara sintonia agora como ele pediu.
EDIVALDO pede para ele conseguir as águas, pois o que
ficou de café foi catorze, mas é um lugar que está mais difícil
pra ficar mexendo. PIA diz que na chácara ele não vai.
EDIVALDO fala em mandar uns outros meninos. PIA disse
que bipa a menina ou melhor vai até ela (ANDRESSA), PIA
confirma que EDIVALDO quer 15 litros de cada água e um
casal de leite e café. EDIVALDO diz que paga à vista. PIA
diz que tem que ter alguma coisa para trabalhar e
independente de qualquer coisa estão juntos pra qualquer
coisa, desligam."
Data: 20/03/2008, às 13h41min, EDIVALDO (E) e
Pris/Cunhado (P):
"E liga para Pris e este coloca o cunhado na linha. Cunhado
fala que o Pris não está entendo bem o que ele quer. Depois
de muito conversarem e inclusive cunhado perguntando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
47
ele quer a base, conseguem chegar a conclusão de que é a
mercadoria mais forte que a maconha ( provavelmente
haxixe). Cunhado passa o telefone para Pris. E pergunta se
não sabia qual que era. P fala que ele é que estava
duvidando achando que ia mudar de ramo. E fala que nesse
ramo dá para animar, que vai pegar da outra, mas essa é
para agora e pergunta se ele sabe o que é. P fala que sabe,
que são as bolas. E fala que não são as bolinhas. P pergunta
qual que é, pergunta se não é o haxixe que ele quer. E fala
que não, que ela é plantada na beira da água, é outra
situação, que lá os meninos falam em 2 por 1, é um mato
diferente das outras normais. P fala que não sabe qual é. E
fala que é um mato sem galho e sem semente, um troço forte,
é mais forte que a hortelã. P fala que é o verde, mas não é a
hortelã, que ele sabe o que é E fala que o cuidado dela é bem
maior, ela dá mais trabalho. P fala que ela é bem prensada,
cada pacote dá 5 quilos. E fala que ela não é nem prensada a
embalagem é um tipo de pão baguete, é uma prensa grossa,
pergunta qual mato ele está falando. P fala que sabe. E
precisa saber o preço. P pergunta se a mulher conhece o
mato para mostrar para ele. E fala que ela não conhece e
que ele tem que conversar com o fornecedor, é como se fosse
uma hidropônica. P fala que agora ele o apertou. E pergunta
o preço da que eles trabalham, pasta base. P fala que dá
para fazer até 6.500,00, pois o carreto é 1000 reais, que o
cunhado está fazendo a 800. E fala que o mato vai ser
problema. P fala que eles devem ter, mas ele não conhece. E
fala que eles tem, que é maconha bem selecionada. C
conversa com E e não conseguem chegar a uma conclusão. P
e o cunhado estão pensando que é haxixe. E fala que não é o
haxixe, coloca outro preso para conversar com o cunhado
para tentar explicar qual qualidade de maconha está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
48
falando. Preso fala que é uma bem cheirosinha. P fala que o
único material que eles têm lá é a maconha e a cera, o
haxixe, que é a essência da maconha. Preso fala que é uma
plantada na beira do rio e depois é colocada em estufa. P
fala que não conhece essa. Preso fala que ela é bem mais
cara que a outra, pois não tem galho nem semente, ela é
prensada no formato de uns tijolos, alto e largo, não
prensada bem fina. P fala que ela é cera é cortada co faca.
Preso fala que não é a cera, não é o haxixe, é uma que se
chama hidropônica, pergunta se lá não tem. P fala que acha
que não tem. Preso fala que quem manda para ele é o
Paçoca, que o Paçoca tem. P não conhece. Preso fala que ela
é bem amarelinha e tem outro cheiro. P fala que ele não tem
essa. Preso fala que ele só tem a normal. P confirma, que só
tem pasta base e pó. Preso passa o telefone para
EDIVALDO. E fala que tem que ir alguém para mostrar o
que é. P confirma que só com amostra. E pergunta o que eles
podem fazer para ganhar um dinheiro. P fala que tem
mercadoria com preso bom e da hora. E confirma e diz que
tinha que ter fechado com ele, pois agora melhor com o caso
do cunhado. P coloca o cunhado na linha para entrar em
acordo. E fala que está com pouco dinheiro, só com uns 40.
C fala que já dá para começar. E fala que para dar um
início. C concorda e diz que depois continua. E pergunta se
eles podem ajudar em alguma coisa assim. C fala que sim,
para começar, que ele vê o melhor que tiver lá, que eles
aproveitam o embalo para chegar dia 4. E diz que vai
conversar com o Serginho. C fala que pode conversar com
ele e fechar. Pris entra na conversa. E fala que eles têm que
ver, pois ele só tem 40 mil. P pede um tempo para conversar
com o cunhado e resolver o quanto vão mandar. P fala que a
mercadoria do cunhado, com esse dinheiro, dá para mandar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
49
7, para ele sair do buraco, é coisa de primeira é do cunhado,
não vai pegar com ninguém e ele só vai cobrar o frete depois,
pois o frete seria 5.600,00 a 800,00 o quilo. E pergunta se
40.000 dá isso. P fala que dez dá 65, 5 dá 32.500, fazem as
contas e chegam a conclusão que dá 45.500 os 7. E
pergunta se é em dólar. P fala que é no real. E confirma que
6.500 no real. P fala que sim, que dá 45.500, que é bom para
começar. E fala que para dar um início é bom. P fala que o
produto que ele está pegando é fino. E fala que não precisa
mandá-la pronta, para mandar do jeito que ela estiver lá. P
fala que é do jeito que está, ninguém vai mexer em nada. E
fala para deixar crua mesmo e pergunta se chega até o lugar
dele. P pergunta se é no está e diz que chega, que é só falar o
lugar que vai embora. E diz que passa o número da pessoa
que vai receber. P concorda, diz que é só dar o número para
ele e já era. E fala que o número é tudo virgem, que a pessoa
vai mandar a mensagem lá de fora. P fala que pode mandar,
que tem que ser na mensagem mesmo, que é só falar que é da
parte dele e já era. E concorda, diz que vai armar para
resolver na segunda feira. P pede para ele ligar na segunda,
meio dia que ele passa o número da conta para ele. E
concorda. Cunhado entra na linha e diz que ele pode ficar
sossegado que com ele não tem problema. E concorda."
"Outro integrante da quadrilha de EDIVALDO seria
LILIAN DE MESQUITA, sua esposa. Porém, antes do inicio desta Operação
os integrantes da quadrilha desconfiaram de que policiais os estavam
seguindo. Por este motivo, LILIAN, Hélio e Pinha pediram para não mais
fazer parte do bando.
Dos três dissidentes, a única pessoa que o monitoramento
não é contundente em demonstrar seu envolvimento no tráfico ilícito de
entorpecentes é LILIAN, pois EDIVALDO tem uma amante, ANDRESSA,
que logo tomou a frente dos negócios.
O envolvimento de LILIAN se dá em procurar Hélio para
que EDIVALDO converse com ele e o responsabilize das desventuras
apresentadas, de se beneficiar do dinheiro ganho com o tráfico e emprestar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
50
telefone de uso próprio para EDIVALDO falar com os asseclas. Outra função,
porém não confirmada no monitoramento é a transmissão de recados por meio
das visitas semanais. É importante frisar que ela é sabedora dos ilícitos
cometidos por seu marido e não tem renda suficiente para ter o padrão de vida
que ostenta.
Outra informação relevante a respeito dela é a possível
guarda de documentos importantes de EDIVALDO em sua residência.
Passa-se a anexar as conversas de relevância em relação a
LILIAN
Nesta primeira conversa, EDIVALDO pede a LILIAN que
consiga um telefone para falar com Hélio. LILIAN passa a lhe relatar o
motivo que Hélio está sumido. Diante dos fatos, EDIVALDO a manda ficar
bem quieta."
Data: 14/02/2008, às 11h33min, EDIVALDO (E) e LILIAN
(L):
"E pergunta pelo velho (Helio), pergunta se ela tem o
número de alguma menina. L fala que tem o telefone da
Gabi, mas que está no outro telefone que ela, no desespero
deixou na casa de ração. E pergunta se o velho disse se o
negócio chegou. L diz que o velho disse que está para vir,
mas não vem e esse motivo deixou a polícia alvoroçada. E
fala que não tem nada a ver. L diz que ele falou que não
tinha chegado, que o negócio está feio e ele está morrendo de
medo de por a mão no negócio, pois foi assim que aconteceu
com Leandro. E pergunta se ele avisou o cara para não
trazer. L fala que disse ontem para o velho ele disse que está
com quatro telefones dos caras lá, que ela não conseguia
falar com ele (EDIVALDO), mas ia pedir para cancelar a
entrega, pois a coisa está feia. Fala que o velho está
querendo ir para a chácara, mas nem vai fica só passando
em frente, que não tem coragem de abrir o portão, de tão
louco que a coisa está, que os caras seguem a filha dele e
não querem saber, que estão querendo pegar com a boca na
botija, fala que achar que o negócio deve esperar, deixar
abaixar a poeira, que o negócio está feio. Fala que o Golf
preto seguiu a Judite esses dias. E pergunta se é os caras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
51
federal e da civil junto. L fala que é federal, aqueles que
pegaram o Leandro e o Cebola e os meninos e a militar que
está embaçando na dela, na casa dela. E fala que não tem
flagrante, não tem nada. L fala que sabe, mas que a doutora
falou que esses caras forjam. E manda-a ficar de quebrada,
para ela se esconder. L diz que vai ligar para o Ari e se
encontrar com ele para conversar."
"Nesta conversa LILIAN fala da presença da PM em sua
casa e fala do dinheiro escondido lá. Diz que não tem como explicar a origem
daquele dinheiro e que uma parte foi ele quem a deu."
Data: 14/02/2008, às 16h28min, EDIVALDO (E) e LILIAN
(L):
"L diz que a militar invadiu sua casa, e diz que tem dois
carros da policia militar na padaria do velho (HELIO), que
tem dois carros na rua de casa, que a rua tá cheia de polícia,
e quem tá na fita é a militar e a civil, pediu para que IVAN
por outra fechadura, E diz que faz dois meses que não está
fazendo nada, L diz que não pegaram nada, mas se pegaram
o dinheiro lá vai complicar as coisas, pois vai ter explicar de
onde que é o dinheiro, E pergunta se tinha dinheiro da casa
de ração, L diz que não que tem um pouco da casa de ração,
mas que tem aquele lá que ele lhe deu, E pergunta se o
cartão do banco tá com ela, L diz que tá entocado, E
pergunta se está com ela, L diz que tá, ao que E diz que
então tá bom, E pergunta se tinha mais alguma coisa de
documentação, L diz que junto com o dinheiro tinha duas
pastas com documento da casa dela e acha que o
apartamento do pai dele, L diz que está aquela quantia e se
eles acharam vai complicar ainda mais o lado dela, E diz
que o doc. da casa não tem nada a ver pois é herança dela,
ao que ela diz que é a quantidade de DINHEIRO, E pergunta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
52
a quantidade d dinheiro, L diz quem tem 10 ou 11, E se é só
isso que tinha lá, L diz que qualquer prá eles que aquele
dinheiro foi a venda de um carro que teria vendido prá
IVAN, e que IVAN iria confirmar, L diz que a MIRIAM disse
que tão de plantão em frente a casa de ração da vila
aparecida, E pergunta a L se ninguém viu a invasão, L diz
que não, e que não levaram nada, E pergunta se estava bem
guardado, L diz que se eles tiraram o negócio acharam, diz
que estava dentro do guarda roupa da LARISSA, que tirou e
colocou em outro lugar, E questiona porque o doc. da casa
dela tava lá, ao que L diz que tem doc. também na casa da
menina, E pergunta se era a escritura original, L diz que não
sabe, e que acha que aqueles ali não se ligaram, que se
marcar nem achou, E pergunta se estavam perto do Velho
(Helio) também, L diz que sim, que estão de plantão que
estão também na casa do PIA, E pergunta se não tem como
falar com o velho, L diz que o velho vazou com a família, que
quem acabou de chegar agora é a doutora do LEANDRO e a
Dra. Flavia, E diz que liga depois."
"Nesta conversa EDIVALDO liga no telefone de Eliane,
além de falar com ela, fala com Hélio e LILIAN. Com Hélio fala a respeito da
entrega dos 17 quilos de cocaína que Luana mandou pegar. Com Eliane fala a
respeito de dois depósitos em conta de terceira pessoa e com LILIAN, esta lhe
pede mais dinheiro."
Data: 21/02/2008, às 18h30min, EDIVALDO, Eliane, Hélio
Francisco dos Santos ("Velho") e LILIAN:
"EDIVALDO liga e Eliane fala que a LILIAN está falando
com o Hélio. EDIVALDO pede para que o Helio ligue o
telefone. Eliane diz que ele disse que está ligado.
EDIVALDO pergunta se deu certo o negócio do dinheiro.
Eliane diz que deu, só falta depositar o que o menino pediu.
EDIVALDO pergunta se entregou os outros sessenta. Helio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
53
entra na ligação e diz que a menina chegou no lugar as
16:15h, ele mandou ela depositar o dinheiro amanhã no
primeiro horário. EDIVALDO pergunta se ela pegou os '60
real'. Helio confirma, amanhã ele deposita, fala que os
números 'ele' mandou por mensagem, mas ele atendeu a
menina primeiro. EDIVALDO fala para ir na chácara e
arrancar tudo de lá, que vai arrumar outro lugar para eles
trabalharem. Helio entende. EDIVALDO fala que mais tarde
liga para ele, pede para falar com a LILIAN. LILIAN pede
dinheiro e pergunta se pode pedir ao veio. EDIVALDO pede
para falar com Helio para liberar R$ 500,00. Falam da casa
dela. Hélio volta na ligação e EDIVALDO o manda dar R$
500,00 a LILIAN. EDIVALDO pede para ele entrar em
contato com a mulher de São José para receber na semana
que vem. Helio fala que amanhã vai lá, pois ela não atende
telefone. EDIVALDO fala que o negócio do 00 eles vão
conversar certinho. Hélio diz para deixar chegar primeiro.
Eliane volta na ligação, falam de Ivan. LILIAN volta na
ligação e EDIVALDO pergunta qual carro o Ivan está.
LILIAN não sabe, EDIVALDO manda avisar ao Mário pica
que foi o Ivan quem pegou o dinheiro."
"Na conversa abaixo EDIVALDO fala que precisa que ela
ache o Hélio, pois precisa pegar com ele o telefone do '00' para saber do
carregamento e o dinheiro que está guardado com ele. LILIAN já estava
desconfiada dos telefones e reclama das conversas de EDIVALDO."
Data: 27/02/2008, às 10h36min, EDIVALDO (E) e LILIAN
(L):
"EDIVALDO pergunta se ela falou com Hélio. LILIAN fala
que encontrou com ele e que ele está saindo fora, pois a
coisa está feia, que está saindo fora, que estão tirando foto
da casa dele, que o menino da casa quer dinheiro para ir
embora, que só foi alarmar a coisa que choveu de caras lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
54
embaixo. EDIVALDO quer falar com ele. LILIAN diz que já
era, que ele sumiu e não disse para onde. EDIVALDO quer
pegar o dinheiro com ele e pedir o número do gringo '00'.
LILIAN fala que por volta de meio dia ele vai lá, mas que
pode sair fora antes desse horário. E fala que ele tem que
deixar o dinheiro com ela LILIAN reclama que ele não pode
falar isso no telefone e pede para ele deixar o dinheiro com a
mulher lá de baixo. E fala que depois de pegar o dinheiro vai
mandá-lo para outro lugar. LILIAN diz que não vai ser com
ela, pois ele fica falando as coisas por telefone, é só falar que
as coisas acontecem. E fala que é para deixar por minuto
que ele manda pegar rápido. LILIAN quer que ele combine
com Hélio e a pessoa pegar com ele. E pergunta pelo 'Pia'.
LILIAN fala que ele acabou de sair de lá e que quer um
dinheiro para ir embora. E pergunta como assim ele quer um
dinheiro. LILIAN diz que ele falou que Leandro ia fazer um
agrado para ele e se ele (EDIVALDO) libera esse agrado. E
fala que precisa falar com o Hélio, quer o número do Gringo
e o dinheiro. LILIAN fala que esse telefone vai acabar
comprometendo muita gente."
"Nesta conversa, LILIAN encontra Hélio e passa o telefone
para que EDIVALDO converse com ele. EDIVALDO fala a respeito do
traficante '00' e de recebimentos."
Data: 06/03/2008, às 10h15min, EDIVALDO (E) e Hélio
Francisco dos Santos ("Velho") (H):
"E pergunta para Hélio se o 00 deu sinal. H fala que ia atrás
da menina para passar as coordenadas para ela, pois ele
ligou que uma F250 caiu na capital e que ele (Hélio) disse
que o patrão (EDIVALDO) ia ligar para ele (00), pois desde
novembro que não chega a mercadoria e que ele (00) disse
que estava tudo bem então, mas que a caminhonete caiu na
capital na semana passada. Que o negócio não consegue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
55
chegar lá. E pergunta se ele não voltou na chácara. H fala
que não. E fala que o 00 falou que caiu o bagulho. H
confirma. E fala que está tentando ligar no número do 00,
mas só dá caixa postal. H confirma que é muito difícil. E fala
que vai arrumar duas pessoas para irem na chácara. H
concorda. E pede para ele mostrar onde é chácara e dar a
chave para entrar lá. H fala que pode contar com ele. E pede
um número para poder falar com ele. H fala que dispensou
todos que tinha, mas que está lá e fala com ele. E fala que
manda o pessoal levar o telefone para falar com ele. H fala
que recentemente caiu a turma de Campos do Jordão, fala
que ontem esteve lá atrás dele o Roberto com outro
camarada, que estavam numa sintonia e precisavam chegar
nele (E), que ele falou que ele (E) ficaria 10 dias fora do ar.
E pergunta se a mulher da casinha, do postinho ligou. h fala
que ligou para ela, mas que não deu retomo."
"Novamente LILIAN acha Hélio e o coloca para falar com
EDIVALDO, conversam a respeito da chácara e dos produtos que estão lá."
Data: 12/03/2008, às 18h09min, EDIVALDO (E) e Hélio
Francisco dos Santos ("Velho") (H):
"E pergunta se ele passou perto da chácara. H fala que a
hora que ele quiser que passou e está daquele jeito lá, tem
um carinha que ele não sabe se é gente do véio lá. E fala que
está precisando das águas lá. H fala que está daquele jeito,
mas não caiu pra dentro. E pergunta se tem gente na
chácara. H fala que quando ele alugou tinha um carinha que
cuidava para ele, que é vizinho. Fala que a hora que ele tiver
alguém da confiança dele para entrar lá e só falar. E fala
que lá dentro está difícil de fazer os contatos. H fala que
pensou no Dieguinho. E pede para ele arrumar alguém. H
fala que se ele autorizar ele contrata o menino. E fala que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
56
resolver está bom. H fala que vai falar com o Dieguinho. E
concorda. H fala que hoje conversa com ele e resolve
amanhã. E fala que qualquer coisa deixar recado com a
LILIAN. H fala que põe ele lá e avisa a LILIAN. E fala que
as coisas estão dentro de um quarto na residência. H
confirma que é um quarto que tem um cadeado lá. E
concorda. H fala que mantinha o quarto com cadeado e
passa a chave para o menino. E pergunta se o 00 ligou para
ele. H fala que não, que o 00 veio com a desculpa da prisão a
F250, mas que ele falou que o bagulho virou brincadeira."
"Outro integrante da quadrilha é pessoa de alcunha 'Pia' ou
'Pinha'. Após quebrar o sigilo da linha que ele utiliza, descobriu-se que se
chamava Eduardo. Na última sexta feira seu irmão, de nome Paulo Sergio de
Oliveira, teve um problema médico e foi internado.
Com isso, Eduardo fez duas ligações para telefone fixo. Com
essas informações, foi fácil levantar a qualificação de Eduardo. Trata-se de
Carlos Eduardo de Oliveira, CPF 150.080.328-60, filho de Ana Aparecida de
Oliveira, com passagem e com endereço cadastrado no banco de dados na Av.
José Vicente de Barros, 2248, Taubaté/SP.
Os áudios que o tem como interlocutor são bastante
esclarecedores quanto a sua participação na quadrilha. Há conversa onde ele
declara que trabalha para EDIVALDO há quatro anos e que o Hélio só
trabalha há dois anos.
Em outras conversas ele pede para voltar a trabalhar com
EDIVALDO e liga para ANDRESSA oferecendo uma mercadoria que ele
conseguiu para EDIVALDO. Nos três últimos dias é pacífica sua volta ao
bando. Leandro lhe pede para que receba dinheiro que ele e EDIVALDO têm
a receber de clientes, também conversam sobre a chegada do entorpecente
mandado por '00' e possivelmente será a recebê-lo.
Passa-se
a
anexar
as
conversas
relevantes
e
comprometedoras em relação a este alvo.
Nas duas primeiras conversas o assunto tratado entre
EDIVALDO e Pinha diz respeito ao problema com Hélio e à mercadoria que
está para ser enviada pelo traficante '00'."
Data: 27/02/2008, às 11h15min, EDIVALDO e Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") (PIA):
"EDIVALDO e PIA diz que ele está enrolando, pois estão
todos assustados, mas EDIVALDO pede o número e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
57
passa 12 97641917. PIA pede dinheiro para ir para a cidade
do sogro dele (UBATUBA), para falar com os meninos lá.
PIA pede um dinheiro pra dar um descanso de pelo menos
dois meses, lá embaixo, pra voltar e fazer alguma coisa. PIA
fala que a coisa esta muito sinistra que esse negocio de '00',
o cara esta chegando e vai arrastar como arrastou o outro
(Leandro), EDIVALDO diz que acha que '00' está
enrolando. PIA continua desconfiando. EDIVALDO pede o
numero do Veio para poder entrar em contato, quando as
coisas chegarem. PIA diz que vai passar o mesmo número
que passou para o menino lá. Mas está com receio, PIA pede
m dinheiro para passar um tempo lá em baixo, EDIVALDO
diz que precisa falar um com o VEIO (HELO) pra ver quanto
tem de dinheiro."
Data: 27/02/2008, às 11h19min, EDIVALDO e Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") (PIA):
"PINHA diz a EDIVALDO que é ele que deve pegar o
numero do '00' e ligar para ele, pois o VELHO não resolve.
PINHA diz que agora que ele tem o número é pra ele dar um
jeito para fortalecê-lo. EDIVALDO pede para ele trombar o
VELHO e levar o numero pra dona MARIA, e pra ele passar
o número para o '00'. EDIVALDO PERGUNTA 'pela
piscina', mas ninguém foi até lá mas estão preocupados
EDIVALDO pergunta se ficou só as águas, relógio, pistola,
macaquinho, café, bandejas, liquidificador. PINHA diz ficou
para fora, águas, macaca, balança, café, leite á não tinha,
liquidificador e a pistola, tinha uns baldes. Mas como tudo
foi feito em nome de laranja não tem problema, segundo
PINHA. PINHA pede para EDIVALDO arrumar alguma
'moedinha', pra eles poderem sair fora."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
58
"Nesta conversa EDIVALDO relata o acerto de contas que o
Hélio fez com ANDRESSA e sua desconfiança de que o Hélio o está passando
a perna. Esta conversa tem a participação de ANDRESSA fazendo a
transferência telefônica, nesta época seu número não estava monitorado.
Falam também da entrega que feita para as meninas da Luana, Pinha afirma
que prensou o entorpecente junto com o Hélio."
Data: 08/03/2008, às 09h57min, EDIVALDO (E) e Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") (P):
"E fala que a menina fez as contas com o veio e que ele disse
que tinha dado 3000,00 para ele (Pinha). P fala que não que
falou errado. E fala que a conta tinha dado 41.000,00, que ia
tirar 4000,00 para ele (Hélio) e 3000,00 para o Pinha. P fala
que é mancada dele. E fala que ele (Hélio) está metendo o
louco, que ele está achando que naquela chácara lá não foi
ninguém, que tem muita coisa errada, que ele falou que deu
1000,00 para a mulher dele e só deu 500,00. P fala que ele
vai querer os 1000.00 que faltam. E fala que ele pode pedir,
que ele está bufando lá, que de 41.000,00, ele deu 1 para a
mulher dele e tirou 7, quatro dele e 3 seu, pergunta a
ANDRESSA que está na linha e ela confirma, E fala que a
menina está na linha. P concorda. E fala que a conta era
41.500, que 500,00 foi de gasto, sobra 41000, que Hélio
falou que deu 1000 para a mulher dele, pegou 4000 e deu
3000 para ele (Pinha). P fala que na mão dele só chegou
2000. E fala que era 2000 para cada, mas que ele falou que
tinha tirado aquele total, mas que ele tinha que ter tirado
igual o dinheiro. P fala que vai verificar isso, que está
subindo agora, vai chegar na cidade e verificar essa fita. E
fala que o negócio de terem invadido a chácara é tudo
mentira. P fala que não foi lá. E fala que o bagulho está
muito mal contado. P fala que está subindo lá agora, que
quando for meio dia estará com ele. E pergunta se ele
prensou aquela caminhada junto com ele. P confirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
59
prensou junto com ele, que fez junto com ele, aqueles 18
(quilos) lá. E confirma que foi para a menina lá, fala que as
coisas estão muito estranhas e que não quer falar do Hélio
sem prova. P fala que estava junto com ele (Hélio) e que
falava que não ia na chácara junto com ele, pois tinha saído
aquele boato que o cara tinha ido lá. E fala que essa
conversa está muito mal contada. P fala que até estava com
ele ninguém foi lá, e que no dia que ele deu aquele dinheiro,
saiu de lá, pois o bagulho estava muito louco. E fala que ele
(Hélio) outro dia mandou 60.000,00 pro mano ali e faltou
1.200,00, que fez um depósito que era de 10.000,00 e
chegaram 9.600,00 na mão do cara e 400,00 num envelope
vazio, que o banco não erra, que ele está metendo o louco
num monte de coisas, fala que no dia do dinheiro deles ele
estava junto com a menina (ANDRESSA). P fala que estava
com ele lá fora. ANDRESSA entra na conversa e fala que
disse para ele (Hélio) chamar o Pinha para conversarem
juntos e que ele (Hélio) falou que ele (Pinha) não queria
entrar. P fala que ficou lá fora, pois ninguém o chamou para
conversar. ANDRESSA fala que disse que ia demorar e que
era para ele (Pinha) entrar, que Hélio disse que o Pinha não
queria entrar. P fala que vai subir e procurar o Hélio lá. E
fala que vai pegar uns meninos lá para entrar na chácara
que ele está achando que tem algum bagulho errado, que ele
pode ter feito isso para ficar com os bang lá, pois só aquelas
águas lá não dá nada. P concorda. E fala do dinheiro que
Hélio tirou errado, que está irritado com isso P fala que vai
conversar direito com Hélio. E fala que agora está num
lugar bom que se ele (Hélio) quiser bater de frente com ele
vai fuder ele. Falam do dinheiro que Hélio pegou. E fala que
está tudo marcado no papel com a menina (ANDRESSA).
ANDRESSA entra na linha e fala que se ele (Hélio) disser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
60
que ela está errada, que ela não está falando a verdade é só
ir lá e botar todos e frente, pois ele falou isso para ela. P fala
que qualquer coisa vai fazer isso. E fala que vai falar com
ele (Hélio) daqui a pouco, mas que só vai falar do dinheiro
quando ele (Pinha) estiver junto. P concorda e se oferece
para levar quem ele quiser perto da chácara. E concorda e
diz que lá deve estar normal e se estiver ele (Hélio) vai
arrumar um problema sério com ele."
"Nesta conversa Pinha conta para Javali que o Hélio saiu do
esquema e que ele está com o dinheiro. Afirma que ANDRESSA entrou no
esquema e é a nova sócia."
Data: 08/03/2008, às 21h19min, Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha") (PIA) e Alexsandro de Oliveira ("Javali"):
"PIA disse que EDIVALDO mandou entregar tudo pra ele e
mandou o véio embora e diz 'agora virei patrão', PIA
mandou entregar tudo para JAVALI, PIA diz que é igual ao
Big Brother esta semana ele é o líder. JAVALI pergunta dos
brinquedos ele disse que não quer nada lá não. PIA disse que
o dinheiro era 4000 dele e 2000 dele, por isso é que não está
valendo mais nada PIA disse que vai deixar para a semana
que vem e se precisar o negócio está no poder dele. JAVALI
pede 350 e o relógio (balança). JAVALI quer falar com
EDIVALDO, mas não quer falar com ANDRESSA, mas é
ela que faz a transferência. PIA diz que quem está
acelerando é a nova patroa, a nova sócia. JAVALI diz que
não tem sócia que ele é sozinho."
"Nesta conversa Pinha dá conta do dinheiro e EDIVALDO
pede a ele que deixe R$ 1.500,00 com a LILIAN."
Data: 12/03/2008, às 12h11min, EDIVALDO (E) e Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha"):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
61
"Pinha faia que Hélio disse que foram 9.000,00. E pede para
ele deixar 1500,00 com a LILIAN."
"Nesta conversa EDIVALDO pede para ele conseguir as
águas, éter e acetona, além de lidocaína e cafeína, produtos usados no
beneficiamento da pasta base."
Data: 13/03/2008, às 15h51min, EDIVALDO (BAIANO) e
Carlos Eduardo de Oliveira ("Pinha") (PIA):
"EDIVALDO fala com PIA para ele arruar as 'águas' para
eles trabalharem. PIA pergunta se não mandou ninguém lá.
EDIVALDO diz que pediu para 'aquele veio (HELIO), que
está com a chave de tudo', PIA diz que a 'única pessoa que
tem lá é aquela baixinho que nós compramos da outra vez',
EDIVALDO diz 'mas ele viajou, né?' PIA diz que não, pois
ele está na cidade. EDIVALDO pede uns 15 de cada da água
e o outro resto, pergunta se ele conseguiu, EDIVALDO diz
que não, mas se ele tiver lá 'é isso mesmo nós tenta fechar o
negócio pra dá uma trabalhada' PIA diz que achou que a fita
fosse do LEANDRO. E pergunta se ele lembra do Ladainha
(ADEMIR) que jogava com o sogro de PIA que chegou nele e
falou que precisava de uma água que o menino tem, mas PIA
avisou que a água era do BAIANO e PIA disse que só queria
2 litros de cada, e disse que tinha o casal pra pronta entrega.
EDIVALDO pede par ele 'especular', manda também buscar
um dinheiro em Aparecida, EDIVALDO já autorizou a
entregar 5000 para advogada, 1500 para LILIAN. PIA diz
que vai entregara sintonia agora como ele pediu.
EDIVALDO pede para ele conseguir as águas, pois o que
ficou de café foi catorze, mas é um lugar que está mais difícil
pra ficar mexendo. PIA diz que na chácara ele não vai.
EDIVALDO fala em mandar uns outros meninos. PIA disse
que bipa a menina, ou melhor, vai até ela (ANDRESSA),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
62
PIA confirma que EDIVALDO quer 15 litros de cada água e
um casal de leite e café. EDIVALDO diz que paga á vista.
PIA diz que tem que ter alguma coisa para trabalhar e
independente de qualquer coisa estão juntos pra qualquer
coisa, desligam."
"Nesta conversa Pinha avisa a Hélio sobre a polícia pode
estar atrás dele."
Data: 24/04/2008, às 12h27min, Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha") e Hélio Francisco dos Santos ("Velho") (Doutor):
"PINHA avisa DOUTOR (HELIO) que o amigo o 'cunhado,
avisou que estão atrás deles e se ele estiver na 'biqueira'
(local de venda de drogas) é melhor dá o 'pião'(sair da área),
é pra tomar cuidado."
"Nesta conversa Pinha e Hélio falam a respeito das coisas
apreendidas com ANDRESSA."
Data: 24/04/2008, às 12h46min, Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha") (PIA) e Hélio Francisco dos Santos ("Velho")
(Doutor):
"PIA pergunta a HELIO se ele viu, referindo-se a reportagem
da Vanguarda, e DOUTOR diz que só falou da amante e da
filha, PIA o corrige, pois é a amante e a irmã (ÉRICA), PIA
pergunta se ele viu a quantidade de coisa apreendida HELIO
relaciona, água casal (lidocaína e cafeína) e PIA diz que tem
até peça pronta, diz também que está tentando falar com a
cunhada. HELIO diz que não estão trabalhando com ele e
PIA diz que a escuta dele é desde janeiro e nesta época eles
estavam trabalhando com ele. Disseram o querem saber que
é fulano e falaram o apelido deles e não ficar marcando que
os homens estão na cidade ainda."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
63
"Mais um integrante da quadrilha comandada por
EDIVALDO é Hélio Francisco dos Santos, também conhecido pela alcunha de
'veio'. Hélio, após a prisão de Leandro passou a ocupar posição de destaque
no bando, era de sua responsabilidade cuidar do dinheiro de EDIVALDO e de
fazer os contatos com clientes e fornecedores. Era ele quem dava dinheiro a
LILIAN e recebia os recados mandados por EDIVALDO.
Foi Hélio quem afirmou estar sendo seguido por policiais e
saiu do bando com receio de ser preso. Porém antes de sair, este grupo de
análise pode acompanhar uma última entrega de entorpecentes. Esta entrega
não pode ser frustrada por que a Operadora Claro, por problemas técnicos,
não disponibilizou todas as conversas de seu telefone monitorado naquele dia.
Sua saída do bando não foi tranqüila, pois EDIVALDO não
acreditou no alegado e o procurou diversas vezes para que ele lhe prestasse
contas do dinheiro e do material que estavam em sua responsabilidade.
Sabe-se que Hélio mantém padaria próxima a sua residência
e em uma das conversas entre Pinha e Leandro, o primeiro fala da interdição
desta padaria e que Hélio estaria cortando uma peça de entorpecente na parte
de cima da padaria.
Nas conversas gravadas e anexadas acima eles fazem alusão
a uma chácara que seria o local onde eles guardariam os insumos e
apetrechos utilizados no beneficiamento do entorpecente. Esta chácara tem
conta de luz em nome de Hélio e não foi objeto de buscas ainda para não
comprometer o bom andamento desta Operação.
Agora é o momento oportuno para se realizar tais buscas e
verificar se ainda existe algo no seu interior. O endereço da chácara é Av.
Santa Paula, 420, bairro chácaras Canaã, Taubaté/SP.
As conversas gravadas demonstram que Hélio era membro
muito importante na quadrilha.
Esta primeira conversa dá conta de uma entrega de
entorpecente."
Data: 21/02/2008, às 16h14min, Hélio Francisco dos Santos
("Velho") e Edna:
"Helio pergunta se ela já chegou. Edna fala que sim. Helio
fala que em quinze minutos está lá, pergunta se ela quer que
ele leve ou a pegue primeiro. Edna fala que ele é quem sabe.
Helio fala que vai levar, assim já libera ela."
"Nesta conversa Hélio e EDIVALDO falam sobre uma carga
de entorpecente que está para chegar e falam da sociedade com Leandro,
falam da entrega da mercadoria de Luana."
Data: 23/02/2008, às 12h46min, EDIVALDO (E) e Hélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
64
Francisco dos Santos ("Velho") (H):
"E e H faiam sobre uma carga, E pergunta se tem alguma
novidade, H diz que o cara já falou que saiu ontem, que
quem estava no local era o motorista que veio trazer uma
carga dele apenas e voltar. Quem vem trazer agora, é o
primeiro (que saiu ontem). Diz que esta saindo coisa preta da
capital (maconha). Sobre o assunto da casa de LILIAN, E
diz que ainda vai pegar uma pessoa na curva (Ivan). H diz q
Caiçara (Leandro) falou q metade das cosias da menina são
dele, que não seria para entregar tudo. E diz q Caiçara não
apita nada, que pode entregar tudo, que a menina chega
domingo, para sair segunda ou terça. Que vai ver outro local
para Hélio trabalhar apenas com ele. Após, E diz q tem q é
para limpar a piscina, tirar o q tem q tirar e deixar no lago
por uns dias, q o rapaz do lago já está ciente.Tel. Pinguinha
12 8162-3699."
"Nesta conversa, ANDRESSA avisa que as meninas da
Luana estão a caminho."
Data: 25/02/2008, às 08h13min, ANDRESSA e Hélio
Francisco dos Santos ("Velho"):
"ANDRESSA fala que para ele ficar esperto, pois as
meninas estão vindo. Hélio pede para passar o número
daquele telefone para elas entrarem em contato, fala que
qualquer novidade para eles falarem pessoalmente e que está
aguardando."
"Nesta conversa Hélio combina com Javali a retirada da
caminhonete Fiat da chácara."
Data: 26/02/2008, às 09h58min, Hélio Francisco dos Santos
("Velho") e Alexsandro de Oliveira ("Javali") (J):
"J fala que o moleque está quase chegando no canal e ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
65
quer saber se Hélio vai demorar muito. Hélio pergunta qual
canal, na rodoviária. J confirma. Hélio fala que na hora que
ele chegar é só falar que ele vai buscá-lo. J pergunta se é na
chácara mesmo, pois o moleque sabe ir lá. Hélio fala que é
outra chácara. J pergunta se quer que espere na rodoviária
mesmo. Hélio fala que a chácara que ele sabe vai ter que ir
lá porque tem que pegar um carro lá. J fala que se quiser ele
já vai lá. Hélio diz que Baiano falou que ele vai pegar a
caminhonetinha, então pode ir lá direto, que a hora que ele
chegar lá ele liga e de lá vão para o outro canal. J
concorda."
"Nesta conversa Hélio presta contas do dinheiro que deixou
com ANDRESSA e de outras coisas que ele fez."
Data: 08/03/2008, às 18h02min, Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha"), Hélio Francisco dos Santos ("Velho") (H) e
EDIVALDO (E):
"Pinha passa a ligação para o Hélio. E pergunta se ele
pegou o dinheiro em São Jose. H fala que pegou, mas que da
última vez que eles falaram em dinheiro deu problema, foram
6000 da Eliane e 3200 da veinha. E pergunta como foi a fita
do dinheiro que ele pegou com a menina. H fala que eles
pegaram o pagamento deles, pergunta se ele paga 2 para o
Pinha e 4 para ele. E fala que foi 4 para ele, 3 para o Pinha
e 1 para LILIAN e que chegou 500 para LILIAN, 2 pro
Pinha. H fala que a diferença foi despesa fala que as contas
que eles fizeram é que ficaria 33.000,00 lá. E pergunta
quanto ele deu para o Pinha. H fala que deu 2.000,00. E fala
que a menina disse que ele tirou 4, 3 e 1 para LILIAN. H
fala que foi 2 para o Pinha, 4 para ele, 500 para LILIAN,
que a diferença foi despesa. E fala que dia 10 ainda não
chegou. H fala que eles saíram. E diz que falou para o Pinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
66
que ia dar um a mais, mas que era para eles dividirem. H
fala que não dava para sair só com mil reais. E fala que a
conta está errada, se tinha 40 e ele tirou 4 pra ele, 2 para o
Pinha e 500 para LILIAN. H fala que tirou 7 mil e que 500
foi despesa. E fala que está tranqüilo e pergunta se ele tem a
chave da chácara. H fala que tem. E pede para ele passar lá
e ver como está o negócio, mas pede para falar com o Pinha.
Vai ligar depois."
"Nesta conversa EDIVALDO, Pinha e Hélio conversam
sobre as coisas que estão na chácara e da arma que a pessoa levou junto com
a caminhonete. EDIVALDO manda Hélio entregar para Pinha o dinheiro que
ele recebeu por último."
Data: 08/03/2008, às 18h13min, EDIVALDO (E), Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") (P) e Hélio Francisco dos
Santos ("Velho") (H):
"E fala que a explicação não vai dar em nada. P fala que é
para ele falar com o Hélio a respeito da fita dos 850. Hélio
entra na conversa. Pergunta para quem vai levar. E fala que
é para entregar para o Pinha que ele vai fazer uma pegada
lá embaixo. H assente e pergunta com quem vai ficar o
'brinquedo' dele. E pergunta se ele tem como deixar no lago.
H fala que antes de acontecer o bang todo eles tinham ido
pegar a menina de longe, mas o Caiçara disse que era para
deixar onde estava e não foi para a piscina, quer saber dele
onde vai guardar. E pede para ele deixar no lago, pergunta
se a pequena ficou lá. H fala que a pequena ficou, pois
naquele dia só pegaram a meninona, que ele falou para
emprestar só a meninona, a pequena estava dentro daqueles
negócios de plástico. E fala que vai conversar com um rapaz
antes e pergunta se tem o número de um orelhão perto para
ele ligar. Pede para ele dar uma olhada na chácara para ver
como está. H fala que não foi lá desde o dia que os meninos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
67
foram lá, fala que ficaram alguns animais lá. E fala para ele
ir lá, passar o número dele e avisar para que ele entregue
tudo pessoalmente para o rapaz. H fala que entrega, para
avisar que vai entregar a meninona, para o rapaz saber, fala
que o Caiçara (Pinha) está falando das 850. E mandar
entregar para ele, pergunta quantas balanças ficaram lá. H
fala que ficaram 2 balanças, a macaquinha, os líquidos, o
resto de café, a caixona que o mané fez e uns plásticos. E
falam que tinha 2 caixonas. H fala que uma nem chegou a ir
para lá, ficou no lago, fala que os utensílios também estão lá.
E fala que quer pegar as águas. H fala que amanhã bem
cedo vai lá. E concorda e pede para ele passar o número que
ele liga. H fala que vai passar para o Pinha. Pinha entra na
linha e E pede para ele pegar os 9200,00 que estão com o
Hélio que depois eles conversam. P concorda."
"Nesta conversa Pinha avisa a Hélio sobre a reportagem na
Rede Vanguarda."
Data: 24/04/2008, às 12h46min, Pinha (PIA) e Hélio
Francisco dos Santos ("Velho"):
"PIA pergunta a HELIO se ele viu, referindo-se a reportagem
da Vanguarda, e DOUTOR diz que só falou da amante e dá
filha, PIA o corrige, pois é a amante e a irmã (ERICA), PIA
pergunta se ele viu a quantidade de coisa apreendida HELIO
relaciona, água casal (lidocaína e cafeína) e PIA diz que tem
até peça pronta, diz também que está tentando falar com a
cunhada. HELIO diz que não estão trabalhando com ele e
PIA diz que a escuta dele é desde janeiro e nesta época eles
estavam trabalhando com ele. Disseram o querem saber que
é fulano e falaram o apelido deles e não ficar marcando que
os homens estão na cidade ainda."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
68
"Nesta conversa, LILIAN conta para EDIVALDO que
quando foram interditar a padaria do Hélio, ele estava na parte superior
cortando uma peça de cocaína."
Data: 18/03/2008, às 22h57min, EDIVALDO e LILIAN:
"LILIAN fala de um número do PINHA 91171401 e que
quando a policia chegou na padaria do Helio ele estava
cortando cocaína."
"Com o avançar das investigações apareceu nas conversas
um outro colaborador de EDIVALDO, seria a pessoa que guardava parte do
entorpecente usado por EDIVALDO, tinha a alcunha 'Javali', que após ser
identificado tratou-se chamar Alexsandro de Oliveira, CPF 326.123.888-77,
filho de Inês Marques de Oliveira, morador na cidade de Jacareí/SP, onde já
tem passagem por porte ilegal de entorpecentes.
Seu endereço era na Rua Alberto de Oliveira, 32, Vila Zezé,
Jacareí/SP. Porém ele se mudou, estando agora na rua Caetano Armani, 45,
Parque Califórnia, Jacarei/SP. Javali além de traficante é ladrão podendo ter
realizado roubo no dia 26/04/2008, como não se tinha maiores informações do
local do roubo, este grupo de análise passou informação genérica a PM
daquela cidade sobre a possibilidade de ocorrer tal evento.
Soube-se que houve um assalto no restaurante Empório de
Jacareí, podendo ser este o local visado por Javali.
Javali guardou, usou e entregou vários quilos de pasta base
de propriedade de EDIVALDO. Ele comanda uma boca de fumo na região
conhecida por Bar do Borges, perto da Rod. SP 70, estrada que liga Jacareí a
Santa Branca, nas proximidades do condomínio Coleginho.
Umas das pessoas que mandou buscar entorpecente com
Javali foi o traficante preso de alcunha 'Japonês', ele comanda uma boca de
fumo na cidade de Potim/SP e tem como administradora da boca, sua esposa
de possível nome Isabel.
Como Japonês está preso, quem fazia os contatos com Javali
era Isabel, tem-se conversa de Isabel com Javali acertando a entrega de
entorpecente. Esta entrega não foi interceptada, pois a pessoa que veio buscar
o entorpecente dormiu no ônibus e não saltou no lugar combinado, indo
diretamente ao encontro de Javali.
Passa-se a anexar as conversas que demonstram a
participação de Javali na quadrilha.
Nestas duas conversas, em seqüência, ANDRESSA e Javali
acertam a entrega de um quilo de entorpecente para certa traficante de nome
Sônia. Esta conversa já é suficiente para demonstrar a participação de Javali
na quadrilha."
Data: 15/05/2008, às 20h04min, ANDRESSA e Alexsandro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
69
de Oliveira ("Javali"):
"ANDRESSA fala com JAVALI sobre a quantidade e diz que
é um pedaço, (que significa um inteiro), a intermediária não
chegou ao local e JAVALI está preocupado. ANDRESSA diz
que vai ligar."
Data: 15/05/2008, às 20h07min, ANDRESSA, Sonia (S) e
Alexsandro de Oliveira ("Javali") (J):
"ANDRESSA liga para Javali e coloca Sonha na ligação.
Por outras conversas anteriores, sabe-se que Sonia tem que
ir ao encontro de Javali para pegar uma de cocaína. Antes de
Sonia entrar na conversa pode-se ouvi-la falando em fazer as
trouxinhas. J pergunta quanto tempo ela vai demorar a
chegar. S diz que não achou um carro para ir lá e que de
ónibus ela não vai. Vai tentar arrumar um carro que é mais
rápido. J fala que a hora que ela chegar para ligar. S fala
que na hora que chegar liga, pergunta se pode ser agora á
noite. J fala que é melhor ainda. S diz que vai arrumar um
carro rapidinho, vai tomar um banho e vai, pois de moto não
dá por que está chovendo. Fala que já liga para ele."
"Nesta conversa EDIVALDO pede que Javali separe e
mande para 200g de cocaína em pó. O entorpecente entrou no presídio de
Junqueirópolis, este grupo de análise fez contato com a administração do
presídio, mas não foi possível barrar sua entrada, pois não se tinha o
verdadeiro nome da mulher que entrou na visita."
Data: 02/04/2008, às 09h55min, EDIVALDO e Alexsandro
de Oliveira ("Javali"):
"EDIVALDO pede 200 gramas de farinha e vai pedir para o
pessoal dele ir buscar, JAVALI diz que tem e que está boa,
diz também que deu tudo certo ontem."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
70
"Nesta conversa ANDRESSA confirma quantas peças de
entorpecente têm guardadas lá para o cliente Japonês."
Data: 09/04/2008, às 12h12min, ANDRESSA e Alexsandro
de Oliveira ("Javali"):
"ANDRESSA pergunta a JAVALI se ainda estão guardadas
as 4 peças, que é para o JAPONES e JAVALI disse que
pegou uma, ANDRESSA diz que é para a semana que vem,
para pode deixar ele ciente. JAVALI diz que falou com BH
(EDIVALDO) a respeito."
"Nesta conversa EDIVALDO e Javali conversam a respeito
da qualidade do entorpecente que foi para a prisão. Depois falam da
mercadoria que vão entregar para o Japonês."
Data: 11/04/2008, às 11h04min, EDIVALDO e Alexsandro
de Oliveira ("Javali"):
"EDIVALDO diz a ele que já arrumou o resto do negócio.
JAVALI pergunta se ele gostou da que foi pra ele
EDIVALDO disse que precisa deixar ela melhorzinha, tem
que deixar e forte e pergunta se ele faz três por um e JAVALI
diz que faz um por um, um de óleo e um de mistura,
EDIVALDO diz que 'então está fraca pra caralho',...'a que
eu faço ave-maria, meu, você vai ver certinho'. EDIVALDO
pergunta se a BEL pegou mais alguma e JAVALI responde
que depois daquela vez não pegou mais nada. EDIVALDO
pergunta 'o que a gente tem ai'. JAVALI responde 'três boa e
uma daquela lá'. EDIVALDO diz 'uma daquela ruim'.
JAVALI diz estar com dinheiro e que JAVALI pegou foi três,
e 'deixa-me terminar de pegar esses material ai para gente
voltar a conversar certinho'."
"Nestas duas conversas Bel e Javali acertam a entrega da
mercadoria. Estas conversas confirmam o relatado acima."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
71
Data: 14/04/2008, às 12h44min, Bel (B) e Alexsandro de
Oliveira ("Javali") (J):
"B pergunta se eles podem trabalhar amanhã. J fala que sim.
B fala que pega 1,5 amanhã e 1,5 depois de amanhã, pois
tem 3 guardadas lá. J concorda. B fala que é a mesma pessoa
que vai pegar. B fala que ela vai por volta desse horário,
mais tarde um pouquinho, que avisa a hora que vai chegar. J
concorda."
Data: 15/04/2008, às 12h13min, Bel e Alexsandro de Oliveira
("Javali"):
"JAVALI fala com a BEL e pergunta se eles já estão no
canal, ela diz que eles chegaram, mas eles dormiram.
JAVALI diz que á vai levar lá, BEL pede para colocar em
bolsa pequena. BEL diz ser 1500. JAVALI pede para esperar
no mesmo lugar, explica que não tinham avisado que eram 3
para ela e JAVALI havia pegado uma para ele, e que
guardou estas duas para ela, e BEL reclama que tinha 150
pra hoje e 1500 pra a amanhã. BEL diz que o JAPA vira um
bicho, e pede pra mandar os dois cheques. JAVALI disse ter
duas boas, mas não quis mandar que está suja, mas para esta
semana já tem mais. BEL diz que se vira com estas duas."
"Nesta conversa Japonês oferece 'chocolate', entendido como
maconha a Javali."
Data: 28/04/2008, às 12h44min, Japonês e Alexsandro de
Oliveira ("Javali") (J):
"JAPONÉS liga para J e pergunta onde ele está, J diz que
está na quebrada. Japonês pergunta se ele vai arrumar a fita,
J diz que sim. J pede que ele ligue daqui a uma hora e que
agora vai fumar um baseado, Japonês pergunta se chegou
'chocolate', J diz que está sem, Japonês diz que está batendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
72
no CESARIO, mas que ele não atende, que arrumou com
chegado dele em Lorena um chocolate, que é para que
CESARIO ligue para ele."
"Leandro Roque, já citado acima, em algumas conversas
afirma que é sócio de EDIVALDO e que o dinheiro que foi apreendido com
ANDRESSA também seria dele, além de após a prisão de ANDRESSA,
passar a tratar com Pinha sobre os haveres do tráfico e da chegada do
entorpecente mandado por '00'. Desta forma, como ele próprio afirma que é
sócio de EDIVALDO, cabe-lhe também, responsabilidade nos ilícitos
perpetrados pela quadrilha de EDIVALDO.
Este grupo de análise já anexou as conversas que o
incriminam quando citou os alvos acima.
Outro ponto já citado acima é o fato dos produtos químicos
estarem guardados na casa do pai de EDIVALDO e do fato de ter sido a irmã
dele Eliane Fontes de Jesus a pessoa que os guardou.
É importante ressaltar que, embora Eliane não tenha sido
presa em flagrante juntamente com ANDRESSA e ERICA, este grupo de
análise entende, smj, que ela tinha ciência do que estava ocorrendo e que,
apesar de não ter lucrado com a situação, ajudou sim a ANDRESSA nos
ilícitos por ela cometidos. Existem várias conversas entre ANDRESSA e
Eliane que versam sobre as coisas que ANDRESSA fazia.
Passa-se a anexar uma conversa comprometedora a respeito
de Eliane, porém nas conversas anexadas acima há outras que a incriminam.
Nesta conversa Eliane se mostra familiarizada com o assunto
de entorpecentes e da qualidade dele."
Data: 03/03/2008, às 17h55min, ANDRESSA (A) e Eliane:
"A academia é em frente ao Maurélio, na quadra. Falam da
Luana, traficante do RJ que está com mercadoria mim e
queria trocar. A fala que a Luana vai dar um jeito e que
falou que EDIVALDO está sem receber visita. Diz que
quando ele souber do ocorrido com a qualidade do
entorpecente vai cobrar dos rapazes. Eliane fala que a cota
que veio era do bom. ANDRESSA diz que ele (Hélio) não
quer entrar de jeito nenhum na chácara, mas que está cheio
de coisa de valor lá, líquido, as coisas todas, dinheiro tinha
pouco, acha que os caras podem ter pegado tudo para eles. A
fala que não conhece a mercadoria, pois se conhecesse
ficaria só fiscalizando a qualidade."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
73
"Era sabido que EDIVALDO tinha um fornecedor de Ponta
Porã/MS e que ele era tratado pela alcunha de '00'. Este traficante tinha
recebido adiantado R$ 140.000,00, por uma partida de pasta base.
EDIVALDO levou muito tempo para localizar 00, quando o fez acertou a
entrega do entorpecente.
Diante deste fato, este grupo de análise pediu a quebra do
sigilo do número que ele estava usando para se comunicar com ANDRESSA.
Porém estava faltando sua real qualificação para instruir futuro mandado de
prisão.
Nos últimos dias '00' fez contato pessoa que fará seu imposto
de renda e disse que o veículo HRY 4327, uma pampa, estaria em seu nome.
Diante desta informação chegou-se à pessoa de Carlos Marcos Recalde
Gamarra, CPF 254.276.311-49, morador de Ponta Porã/MS. Carlos tem
várias passagens pela polícia por tráfico de entorpecentes.
Nesta conversa 00 liga para ANDRESSA e avisa que o
entorpecente está a caminho, fala que vai o telefone com o motorista para se
comunicarem e que o código com o motorista será Parente."
Data: 15/04/2008, às 20h34min, ANDRESSA e Carlos
Marcos Recalde Gamarra ("00"):
"'00 diz a ANDRESSA que ligou mais ela estava fora, pois
onde ela estava dava fora de área e 00' confirma com ela que
o outro é o 50 final que ele irá passar para o rapaz, ''00'
pergunta se ele deve ligar antes ou não ANDRESSA diz que
sim e '00' diz a ela que tem lá anotado para dar para o rapaz
e confirmar certinho, e pede para ela mandar a mensagem
novamente, '00' diz que está lá uma parte e está quase pronta
a outra parte. ANDRESSA explica que EDIVALDO está
ficando irritado, sem paciência. '00' diz que é 39,50 a última,
e diz que vai devagarzinho, ' de tratorzinho' vai
devagarzinho, e assim que estiver por ai '00' liga e ela liga a
outra linha: ANDRESSA pergunta que provavelmente é só
na outra '00' confirma e ser no finalzinho ou só na outra
semana. despedem-se."
"Nesta conversa 00 fala com Hélio a respeito do
entorpecente que está mandando para Edivaldo e que vai mandar entorpecente
para ele também."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
74
Data: 15/04/2008, às 20h45min, Carlos Marcos Recalde
Gamarra ("00") e Hélio Francisco dos Santos ("Velho"):
"00 liga para Hélio e diz que achou o número dele. Hélio
fala que ficará 3 meses parado e voltará a trabalhar.
Conversam a respeito do carregamento de EDIVALDO e
dos problemas que aconteceram. 00 deve mandar alguma
coisa para Hélio, pois pediu para ele não falar da conversa
para EDIVALDO. A programação de HELIO é de 3 meses.
'00' fala das pancadas de 'motor e câmbio' que o quebraram,
combinam para caso troque o numero que irá 'binar' passar
o número novo a HELIO."
"Outro fornecedor de EDIVALDO e que mandou o
entorpecente apreendido com ERICA e ANDRESSA e a pessoa de possível
nome Fábio. Há inúmeras ligações de Fábio com ANDRESSA tratando do
comércio de entorpecentes.
No dia do flagrante foi encontrado e apreendido, em posse de
ANDRESSA, comprovante de depósito bancário em nome de Marcos Fabiano
Ribeiro, no valor de R$ 7.000,00. Em consulta aos bancos de dados
disponíveis a cerca de Marcos Fabiano, logrou-se descobrir que o mesmo tem
inúmeras passagens pela polícia, responde por roubo e tráfico de
entorpecentes.
Portanto, pode-se concluir que Marcos Fabiano é Fábio são
a mesma pessoa e, conseqüentemente, fornecedor do entorpecente apreendido.
Por fim passa-se a descrever as ilicitudes perpetradas por
ANDRESSA JANAÍNA LOURENÇO FIGUEIRA, amante e braço direito de
EDIVALDO. Pessoa que substituiu LILIAN e Hélio nas tratativas com
clientes e fornecedores de EDIVALDO.
Após a dissidência de Hélio e LILIAN, ANDRESSA passou
a controlar toda a movimentação financeira de EDIVALDO. Hélio quando
saiu do bando entregou a ela todo o dinheiro de EDIVALDO que estava com
ele. A partir deste momento ela passou a administrar os atos da quadrilha.
Há centenas de conversas de ANDRESSA versando sobre o
comércio de entorpecentes e de insumos para o beneficiamento da pasta base.
Ela conversou com as traficantes Cíntia, presa em São Paulo, que não foi
possível sua identificação, bem como com as traficantes Luana do Rio de
Janeiro e Isabel de Potim/SP, todas sem se conseguir suas identificações.
Em relação aos traficantes homens, ela se comunicava com
Javali, também alvo, Japonês, '00', Fábio, Leandro, Pinha, Hélio, entre outros.
Passa-se a anexar umas poucas conversas que têm
ANDRESSA como interlocutora e que são suficientes para demonstrar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
75
participação como braço operacional da quadrilha de EDIVALDO. Ressalte-
se que estas conversas serão diferentes das que ela tomou parte e foram
anexadas para demonstrar a participação dos outros envolvidos.
Na conversa abaixo ANDRESSA e Luana falam a respeito
dos 17 quilos que ela mandou pegar com Hélio e pergunta se ANDRESSA
consegue maconha, aqui tratada como chocolate."
Data: 15/03/2008, às 13h40min, ANDRESSA (Valeria) e
Luana:
"ANDRESSA fala com LUANA sobre o telefone da DIM,
mas não encontrou, LUANA pergunta se ela conseguiu
confirmar, pois ela estava aguardando para vender o que
tinha desde a sexta feira passada, pois ela já soltou um
pouco dela, pois veio 17 e soltou 12, LUANA diz que a antiga
zerou, mas ficam só na que veio e na que débito está
acertando de pouquinho em pouquinho. LUANA pergunta
sobre o escuro, aquele chocolate. ANDRESSA diz que nunca
foi atrás, LUANA diz que tem um pessoal que está querendo."
"Nas duas conversas abaixo, EDIVALDO e ANDRESSA
conversam com a traficante presa Cíntia a respeito dos produtos químicos
necessários para o beneficiamento da pasta base de cocaína. Dias depois,
ANDRESSA, juntamente com ERICA buscam em São Paulo Lidocaína e
Cafeína fornecida por Cíntia."
Data: 17/03/2008, às 20h03min, EDIVALDO (E e
BAIANO), ANDRESSA (A) e Cíntia:
"EDIVALDO liga para CINTIA, e diz que foi o BERG que
passou os dois números dela, CIN I IA diz que quem não
pagou o remédio liga para ela daqui a uma meia hora, E diz
que vai pedir para esposa dele ligar para ela, que a água e o
casal, CINTIA diz que está ciente, que sua esposa vai falar
com ela para saber os valores, E pede que A ligue para
CINTIA daqui a meia hora dizendo que é o CASAL vê o valor
com ela e o preço da água, BAIANO informa que a ÁGUA é
o ÉTER e a ACETONA e o CASAL é o CAFÉ e o LEITE, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
76
ela sabe o que é que é para ver o valor, que o original que
brilha, onde pega, onde A diz que ele pensa que ela sabe
tudo isso, E diz que ela vai aprendendo, E pede que ela
negocie o valor da ÁGUA."
Data: 17/03/2008, às 21h21min, ANDRESSA (A) e Cíntia:
"A fala das coisas que EDIVALDO quer comprar. C diz que
o casal (cafeína e lidocaína) custa 1.400,00, a acetona custa
100,00 o litro e o éter 150,00 o litro. A fala que das águas
ele (EDIVALDO) quer 20 de cada, o casal é um só. pede
desconto. C fala que vai ter que ligar e confirma 20 de cada.
A confirma. C fala que vai ter que mandar separar, pois o
rapaz trabalha onde fabrica, que vai ter que mandar o rapaz
separar e perguntar quanto ele vai quebrar. A que tem a
possibilidade, que ela (C) vai ver o quanto. C confirma. A
pergunta se ela sabe qual é a porcentagem das águas. C diz
que o rapaz fala que é 100%, mas ela já usou e achou que é
90%, é boa, pois é o rapaz mesmo que fabrica. A pede
confirmação de no mínimo de 90%. C confirma, que quando
ela estava na rua ela já trabalhou com ele. A pergunta
quando ela consegue confirmar. C diz que amanhã ela já
fala. A concorda. C fala que o casal ele (E) já pode pegar
amanhã. A concorda e diz que está mais fácil. C diz que o
casal fica lá na Norte e o as águas no ABC. A fala que
amanhã quando elas se falarem ela passa a confirmação. C
fala que o casal é original, é indiano, que ele sabe, pois já
tinha falado para ele. A fala que passa para ele e que
aguarda o retomo amanhã."
"Nesta conversa EDIVALDO reclama com Pinha da conduta
do Hélio e fala que ele (Hélio) está preparando cocaína por conta própria.
Falam a respeito das águas e de dinheiro também."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
77
Data: 19/03/2008, às 10h45min, EDIVALDO (E) e Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") (P):
"P fala que a padaria está fechada. E fala que está atrás dele
desde ontem. P fala que o Véio disse que não deve nada a
ele. E fala que não e que o Véio está mentindo. Falam a
respeito das quantias que o Véio recebeu. P fala que o
dinheiro que estava com ele já foi. E confirma e fala que
quer falar de qualquer jeito com o veio, que ele está
traficando por conta própria, fazendo cocaína e se bobear
com os bagulhos dele, que vai soltar os cachorros nele, que a
estória da chácara está muito mal contada. P pergunta se ele
(Hélio) está fazendo para alguém. E fala que ele (Hélio) está
fazendo para ele próprio, para ele vender, que ele está
vendendo lá. P fala que isso ele não tem conhecimento. E
fala que se ele separou e quer fazer um corre sozinho, tudo
bem, mas tem que falar, mas meter o louco não está certo,
que ele meteu o louco na chácara para ninguém ir lá, que ele
sabe que as águas são difícil de arrumar. P fala que tinha
combinado do Diego ir lá, mas que depois o veio disse que
procurou o Diego e não achou, que a parte dele ele fez e não
tem conhecimento do que o veio está fazendo. E fala que ele
(veio) meteu o louco em várias coisas e passa a falar de tudo
que ele fez de errado, que ele vai ter que dar conta do
dinheiro, pois ele vai falar para os caras que pagaram que o
dinheiro não chegou lá eles vão atrás dele, que o circo vai
pegar fogo, que ele vai se Poder. P fala que ontem foi atrás
dele, mas estava viajando e hoje já encontrou ele, na hora
que encontrá-lo vai colar nele. E diz que ele pode falar que
ele (E) vai dizer para os caras que o dinheiro não chegou
para ele e os caras vão atrás dele, fala que não consegue
falar com o 00, diz que assim que puder tenta chegar nele. P
concorda. "

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
78
"Nesta conversa EDIVALDO pede a ANDRESSA que faça
uma transferência para conversar com o traficante de Ponta Porã, chamado
de PRIS. Na conversa EDIVALDO quer comprar maconha, mas uma maconha
especial, porém a mercadoria que Pris vende é pasta base e não entende muito
de maconha, após várias conversas acabam não entrando em acordo e a
compra não é realizada."
Data:
19/03/2008,
às
15h31min,
ANDRESSA
(A),
EDIVALDO (E) e PRIS (P):
"E pede para A fazer transferência para falar com a
LILIAN. A não consegue, então ele pede para ligar no Pris.
Pris atende e E pergunta se tem boas novas. P fala que o que
ele pediu é 1 por 1. E confirma. P fala que fica muito forte. E
fala que sabe disso, mas é assim que a turma está querendo
agora. P fala que esse colocado com o frete pago e tudo, vai
fazer a 4 para ele. E pergunta se pode ser por menos. P fala
que pode, mas esse ele faz por isso, pois não sabe quanto ele
vai querer e essa será a primeira vez que ele vai mexer com
isso, o cara que vai fomecer a mercadoria está fazendo um
preço para ele poder servir a ele (E), na próxima vai
conseguir um preço melhor para todo mundo. E pergunta
quanto ele pode começar comprando. P fala que depende
dele, pois a mercadoria vai num carreto e não em
pequenininho, se ele ligar até a noite e confirmar que faz o
negócio até segunda ou terça... E fala que liga a noite. P fala
que é o cunhado que vai levar. E concorda. P fala que o
cunhado agora não está lá, foi na chácara e amanhã é
feriado grande no Paraguai, quando ele voltar eles
conversam e ele passa o dia para ele (E). E fala que é só
para dar um início, pois isso ele vende a vista, já pegou um
pouco do rapaz e vendeu rápido. P fala que isso vai ser muito
bom para ele, pois o preço é menor e lá tem disso a vontade.
E pergunta se é 1 por 1 mesmo. P confirma que sim, fala que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
79
ela é bonita, seca. E pergunta se não tem semente, não tem
nada. P fala que não tem nada, que se quebra fácil é bem
seca, a cor é bonita, sem problema. E pergunta se ela é
amarelinha. P confirma. E fala que é essa mesma. P fala que
é cor de mel. E concorda. E fala que vai ligar a noite para
confirmar com ele certinho, liga as 21:00h. P vai tentar estar
com o cunhado para conversarem juntos. E pede para ele
achar o safado do 00. P fala para deixar ele que resolve e se
ele conversar com o cunhado vai saber que ele também o
está procurando. E fala que eles têm que pensar para frente.
Combinam de acertar o período do carreto."
"Na conversa abaixo, ANDRESSA ofereça a traficante presa
Luana certa quantidade de maconha, porém não é fechado o negócio."
Data: 30/03/2008, às 21h34min, ANDRESSA (Valeria) e
Luana:
"ANDRESSA fala com Luana, que está na outra ponta com
ao fomecedor das 50 peças, porém Luana, diz que o BAIANO
já vendeu pra ela uns meses atrás mais de 50 peças e achou
pouco, Luana pede para que ela agrade um pouquinho,
voltando na ligação diz a ANDRESSA que chama de
'VALERIA' e diz, que esta quantidade é pouco, ANDRESSA
diz que falou com ele que diz estar difícil, e Luana só quer
saber se tem se é boa e o preço, ANDRESSA diz que ele está
na outra linha, mas Luana não quer falar com ele, e diz que
se ele tiver se pode ir buscar, que dia pode apanhar e fica
aguardando na linha."
"Nesta conversa ANDRESSA diz que conseguiu falar com o
traficante 00 e explica como farão para receber a mercadoria."
Data: 1o/04/2008, às 19h42min, EDIVALDO (E) e
ANDRESSA (A):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
80
"A diz que conversou com 00 e que ele perguntou se tem
como ir até lá. E fala que não que tem que mandar a
mercadoria. A fala que ele disse que explicava tudo certinho,
que depois que tivessem a primeira conversa pessoalmente,
estava resolvido, não precisava mais falar por telefone. E diz
que é só mandar vir e na primeira vez conversa, dá um
telefone virgem e está certo. Fala que da outra vez mandou o
rapaz lá e ele não mandou nada. A diz que depende do que
ele disser. E diz que não vai mandar ninguém, pois da outra
vez não resolveu Manda ela dizer isso para o 00. A diz que
ele quer conversar pessoalmente, pois o telefone pode estar
ruim. E fala que ele está enrolando, pois não deve ter a
mercadoria. Fala que tem que vir a primeira para depois
conversar. Fala que perdeu dos dois lados, do Gringo (Pris)
e dele (00). A pergunta o que é para falar. E diz que é para
falar que o rapaz foi lá, voltou e está esperando até hoje,
para ela pressionar ele. Pede para ela mandar muitas
mensagens para o Fábio a respeito das águas. A fala que já
conversou com ele. E fala que é para perturbá-lo."
"Nesta conversa ANDRESSA e EDIVALDO voltam a falar
sobre tráfico e sobre a mercadoria que 00 vai mandar."
Data:
02/04/2008,
às
09h33min,
ANDRESSA
e
EDIVALDO:
"EDIVALDO quer saber se ela já falou com o rapaz das
águas, ANDRESSA quer saber em qual telefone ela pode
fazer contato caso esteja tudo certo, precisa fazer contato
com '00', EDIVALDO pergunta se o LEANDRO ligou,
ANDRESSA pergunta se ele não fez contato quando ele foi a
Suzano e EDIVALDO diz que sim, portanto ele está em paz.
EDIVALDO diz que ela precisa fazer contato com o gringo
hoje, precisa por ele na linha para resolver, caso contrário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
81
não dá pra viajar, e é pra ela falar como ele já havia dito que
o 'VEIO foi até lá, voltou e de quatro mês e nada e ele falou
que não acredita, troca idéia...' 'Se ele quiser por na estrada
capital, pa, pa, pa, rapidinho...'. ANDRESSA quer saber em
qual telefone ela pode fazer contato e ele diz não ter telefone,
EDIVALDO diz para ela retornar nos números que ela tem
lá. Desliga."
"Nesta conversa EDIVALDO ensina ANDRESSA a
trabalhar o éter e a acetona para como parte inicial do beneficiamento da
pasta base. O diálogo e bem revelador e demonstra que EDIVALDO a tinha
elevado a categoria de sua braço direito."
Data:
12/04/2008,
às
12h22min,
EDIVALDO
e
ANDRESSA:
"EDIVALDO pergunta qual é o nome do FRANGO lá no
raio 3 ANDRESSA informa que é INDIO ou JOGADOR.
EDIVALDO pede a ANDRESSA para adiantar alguma
coisa. EDIVALDO diz 'pega um de cada daquele e deixa ele
úmido, entendeu?' ANDRESSA 'entendeu, mas como eu vou
saber a quantidade pra deixar?' EDIVALDO 'não, meio a
meio de cada, você usa alguma coisa que dê meio a meio,
entendeu?' EDIVALDO 'deixa ele úmido se ficar um pouco
mais não tem problema'. ANDRESSA complementa 'então é
a mesma porção, é igual né o líquido de ontem' EDIVALDO
'é isso, um do café, um do leite, e você vai usar um pouco da
garrafinha e um pouco do galão' ANDRESSA entende,
EDIVALDO explica que vai ficar úmido e ela deve ficar
mexendo até ela ver que está se unir tudo ai é só deixar
aberto no ar, que vai secar sozinho. ANDRESSA pergunta
qual seria a consistência, ficará parecido com o que.
EDIVALDO diz que vai ficar úmido que é mais fácil fazer
numa bacia, mas deixa tomando ar. ANDRESSA pergunta
porque fazer na bacia e EDIVALDO explica que acha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
82
melhor para secar mais rápido, seca de um dia para o outro.
EDIVALDO pergunta a ela se vai dar para ela fazer
ANDRESSA diz que o problema é o lugar, na segunda seria
melhor, EDIVALDO diz que pode ir à casa do pai dele, mas
ANDRESSA descarta. EDIVALDO diz para ela fazer em
cima de uma laje, qualquer lugar tem que fazer igual a uma
massa de bolo, ela deve dividir os líquidos meio a meio, um
pouco de cada e ele insiste para que ela faça ainda hoje,
caso contrário ele pedirá a outra pessoa para fazer,
EDIVALDO diz que precisa saber hoje, vai dar um jeito de
arrumar alguém pra fazer caso ela não consiga.
ANDRESSA diz que ele pode ficar tranqüilo que no final da
tarde ta pronto. EDIVALDO diz para ela ter cuidado com a
umidade, só isso, ANDRESSA diz que no final da tarde ela
já fez só vai aguardar a melhor hora. EDIVALDO diz que é
acelerado, pois quando ele quer é na hora. EDIVALDO e
ANDRESSA conversam e ele volta a dizer que deve deixar
como uma textura de bolo, um melado, um quase, mesmo que
melar está bom só vai demorar pra secar. EDIVALDO diz
que ANDRESSA é brava de mais."
"Também em relação a ANDRESSA cabe ressaltar seu
envolvimento com pessoa que se identifica como RODRIGO, esta pessoa é
especializada em fraudar os telefones da Operadora VIVO, com a fraude ele
vende as linhas para criminosos no Estado de São Paulo.
Inclusive foi ele quem ativou a linha utilizada por ela e que
foi alvo de interceptação, a linha 12 9725-0024. Esta linha é da Empresa
White Martins e como não foi desligada para não prejudicar as investigações,
causou certo prejuízo à Operadora. Não se anexarão diálogos a esse respeito,
pois este tema já foi abordado em relatório passado.
Este grupo de análise entrou em contato com o setor anti-
fraude da Vivo, na pessoa da senhora Rosemeire, relatando e passando as
informações que se tem a respeito das fraudes. Rosemeire já teve vários
avanços no sentido de identificar Rodrigo.
Passa-se a reproduzir, na integra, mensagem enviada via
correio eletrônico da Sra. Rosemeire, dando conta se seus avanços na
investigação.
'Sr. Gomes a linha (12) 97250024 alvo de vossa escuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
83
telefônica judicial, bem como, a linha (18) 97825888, utilizada pelo individuo
de pré-nome Rodrigo; (18) 97867792; (17) 97856565, utilizada pelo indivíduo
de pré-nome Rodrigo; (16) 97700619; (12) 97820450; (12) 97271914; e (12)
97250466, todas estão cadastradas em nome da empresa White Martins Gases
Industriais, linhas estas que foram ativadas de forma ilícita e sem o
consentimento da mencionada empresa.
Todas as linhas mencionadas foram ativadas junto a Central
de Atendimento a Clientes da Operadora, através da linha pré paga (19)
97745688 pelo indivíduo que identifica-se como sendo MARCELO.
Os chips referentes às linhas (18) 97825888; (18) 97867792;
(17) 97856565; dentre outras, foram faturadas para o 'dealer', ou seja, loja
credenciada denominada Cioni & Rafin Eletronicos Ltda. Me, localizada na
Av. Marechal Deodoro, 376, município de Assis/SP, que por sua vez revendeu-
os à terceiro ainda não identificado, que por sua vez, após adquirir os chips,
fazia as ativações dos mesmos com as linhas em tela.
O 'dealer' será visitado pela representante legal da
Operadora, objetivando identificar o adquirente dos "chips" fraudados, porém,
já temos conhecimento que o fraudador permanece a maior parte do tempo no
município de Quatá-SP, onde também visitaremos com o objetivo de identificá-
lo e localizá-lo. Cabe ressaltar que os prejuízos financeiros referentes às
linhas fraudadas foram absorvidos pela Operadora Vivo, isentando o cliente
em tela de qualquer pagamento indevido e, serão apurados para apresentá-los
ao vosso departamento.
Caso faça-se necessário, colocamo-nos à disposição para
maiores esclarecimentos.
Att,
Rosimeire Scrittore '
Tão logo seja ele identificado este grupo de análise solicitará
as providências cabíveis.
Solicita-se que seja remetido ao juízo da investigação o
relatório de análise n° 06, apenas para conhecimento, pois no dia de seu
encaminhamento foi realizada a prisão de Andressa e Erica, não havendo mais
necessidade dos pedidos.
Após longa explanação de todos os delitos cometidos pela
quadrilha e a demonstração exaustiva do envolvimento de seus membros, este
grupo de análise solicita, smj, representação pela prisão de todos os
envolvidos, bem como busca nos endereços fornecidos a seguir:
1. EDIVALDO FONTES DE JESUS, CPF 175.186.898-20,
preso em Junqueirópolis/SP.
2. LEANDRO ROQUE DOS SANTOS DE JESUS, CPF
302.396.358-41, recolhido no CDP de Taubaté/SP.
3. LILIAN DE MESQUITA, CPF 258.816.538-90, End. R.
Sebastião Procópio, 130, Taubaté/SP.
4. HÉLIO FRANCISCO DOS SANTOS, CPF 038.248.318-
99, Ends. Av. Santa Isabel, 100, Pq. Vera Cruz, Taubaté/SP e Av. Santa Isabel,
464, térreo e sobrado, Pq. Vera Cruz, Taubaté/SP. (Endereço da Padaria).
5. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA (Pinha), CPF
150.080.328-60, Av. José Vicente de Barros, 2248, Taubaté/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
84
6.
ALEXSANDRO
DE
OLIVEIRA
(Javali),
CPF
326.123.888-77, R. Caetano Armani, 45, Pq. Califórnia, Jacareí/SP.
7. CARLOS MARCOS RECALDE GAMARRA (00), CPF
254.726.311-49, R. 21 de Abril, 1422, Centro, Amambaí/MS (Infoseg). Porém
mora em Ponta Porã/MS.
8. Eliane Fontes de Jesus, CPF 334.636.588-36.
9. ANDRESSA JANAINA LOURENÇO FIGUEIRA, CPF
319.102.178-75, recolhida em Pindamonhangaba/SP.
10. ERICA FONTES DE JESUS, CPF 321.847.108-73,
recolhida em Pindamonhangaba/SP.
11. Busca no endereço da Av. Santa Paula, 420, Chácaras
Canaã, Taubaté/SP."
3.3.11. RELATÓRIO DE 30/05/2008 (FLS. 345/365).
"Esta Operação foi iniciada no dia 13/02/2008 com a
finalidade de investigar quadrilha de traficantes de entorpecentes, baseada na
cidade de Taubaté/SP. Tinha-se conhecimento que o traficante, recluso
inicialmente em Valparaiso, e, atualmente, em Junqueirópolis, EDIVALDO
Fontes de Jesus seria o chefe da quadrilha e que a comandava o tráfico de
drogas, de dentro do presídio, utilizando-se de telefones clandestinos e de
contatos pessoais nos dias de visita.
Tinham-se outros dados conhecidos como a participação de
sua esposa LILIAN DE MESQUITA. Ela freqüentava o presídio para receber
as informações a serem repassadas ao bando e emprestava seu telefone de uso
para que EDIVALDO localizasse e falasse com seus comandados. Também se
beneficiava dos lucros do tráfico, sendo sustentada por EDIVALDO que
mandava seus comandados repassarem dinheiro para ela.
Também se sabia da possibilidade de Leandro Roque dos
Santos de Jesus, mesmo preso no CDP de Taubaté, continuar integrando a
quadrilha de EDIVALDO. Isto se concretizou com o avançar das
investigações. Leandro é flagrado em várias conversas falando de
entorpecente e da rotina do bando. Quando ANDRESSA foi presa conversas
com Carlos Eduardo e mostra todo a receio de estar com os telefones
monitorados.
Outro dado conhecido era a participação de Hélio Francisco
dos Santos como gerente e tesoureiro do bando. Ele recebia as determinações
de EDIVALDO trazidas por LILIAN, as executava e repassava para os
demais integrantes. Ele foi preso em flagrante no desencadeamento desta
Operação com oito porções de cocaína e foi apreendida em sua casa a moto
Yamaha Fazer 250, placa DOX 9348.
Hélio também mantinha uma chácara localizada na rua
Santa Paula, 420, no bairro Chácaras Canaã, em Taubaté, que era utilizada
para o beneficiamento da pasta base de cocaína que EDIVALDO adquiria.
Neste endereço, quando do cumprimento das buscas, foi encontrada uma
prensa capaz de prensar trinta toneladas e conta de luz em nome de Hélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
85
Francisco dos Santos.
Hélio trabalhava para EDIVALDO há dois anos e contava
com a ajuda de Carlos Eduardo de Oliveira, vulgo 'Pinha' ou 'Pia', que era
empregado de EDIVALDO há cinco anos. Carlos Eduardo tinha a função de
ajudar no beneficiamento do entorpecente comprado por EDIVALDO, além
de fazer as entregas e receber de algum cliente.
Quando Hélio se afastou do bando, EDIVALDO não
conseguia falar com ele ao telefone. Desta forma, fez vários contatos com
Carlos Eduardo para que este o procurasse e levasse seu telefone para que
pudessem conversar. Estes contatos telefônicos foram muito importantes para
a investigação, pois os assuntos tratados desvendaram as participações de
cada um no bando. Tais conversas estarão anexadas no momento oportuno.
Carlos Eduardo foi preso em flagrante na deflagração desta
Operação, foram encontradas em sua residência aproximadamente 250
gramas de cocaina e uma moto Honda NX400 Falcon, placa DWU 2083, em
nome de terceira pessoa.
No desenrolar das investigações pode-se a presença de
outros integrantes do bando que não se tinha conhecimento quando do início
da Operação.
O mais importante desses integrantes era ANDRESSA
Janaina Lourenço Figueira, amante de EDIVALDO e importante figura da
quadrilha. Antes do afastamento de LILIAN ela já participava ativamente dos
negócios de EDIVALDO, fazendo contatos com clientes e avisando a Hélio da
chegada das pessoas encarregadas de levar a cocaína produzida.
Assim foi com a entrega de 17 quilos de cocaína, que Hélio
fez para as mulas da traficante presa do Rio de Janeiro, de pré-nome Luana.
ANDRESSA ligou para Hélio na manhã daquele dia e o avisou da vinda das
meninas para buscar o entorpecente. Não foi possível a interceptação da
entrega, pois a Operadora Claro não disponibilizou as conversas seguintes
que Hélio fez de seu telefone com quebra de sigilo autorizada judicialmente.
Após a negativa de LILIAN de fazer as transferências de
ligações para EDIVALDO, ANDRESSA passou a centralizar todas as ações
da quadrilha. Ela passou a fazer todos os contatos telefônicos do bando. Para
tanto, ela utilizava linhas fraudadas da Operadora Vivo, que teve prejuízo bem
alto com as conversas não pagas.
Ela fez centenas de ligações cujo tema era o delito
investigado, por questão de bom senso serão anexadas apenas algumas delas
capazes de demonstrar de forma inequívoca sua culpabilidade.
ANDRESSA também passou a administrar todos os negócios
do bando, ela comprou e buscou lidocaína, cafeína, éter e acetona, tudo em
companhia de ERICA FONTES DE JESUS, irmã de EDIVALDO. Também
comprou os dois quilos de pasta base de cocaína que ERICA levou para
Pindamonhangaba. Esta compra resultou na prisão em flagrante das duas. Na
casa de ANDRESSA foram encontradas a lidocaína e a cafeína e na casa do
pai Érica, escondidos pela outra irmã de EDIVALDO, Eliane, foram
encontrados o éter e a acetona.
Eliane Fontes de Jesus, a outra irmã de EDIVALDO, não
tinha participação efetiva no tráfico de entorpecentes, porém ela colaborava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
86
com a quadrilha. Quando LILIAN afastou-se de casa com medo de ser presa,
passou a utilizar o telefone de Eliane, por este motivo foi pedida a quebra do
sigilo do telefone.
Foi através desta quebra que este grupo de análise descobriu
a participação de ANDRESSA na quadrilha, uma vez que Eliane é muito
amiga dela e se falavam constantemente. Eliane sabia de toda a rotina do
bando e acompanhava ANDRESSA a quase todos os lugares. A guarda dos
produtos encontrados em sua casa não se deu por coincidência, ela sabia
exatamente o que estava fazendo e o que estava guardando.
Há inúmeras conversas entre as duas nas quais os tema
principais são os negócios ilícitos da quadrilha. Desta forma, entende este
grupo de análise, smj, que seja pedida sua prisão novamente.
Outro integrante era Alexsandro de Oliveira, vulgo 'Javali',
traficante de Jacareí, que comandava uma 'boca de fumo', na Vila Zezé, mais
precisamente na localidade do 'Bar do Borges'.
Além de comandar o comércio varejista de entorpecentes, ele
ficou encarregado de guardar parte do entorpecente que EDIVALDO
adquiria, contava com a ajuda de pessoa de pré-nome Neide, mas que se
desentenderam e ele a descartou. Embora este núcleo de análise tenha
monitorado o telefone usado por Neide, devido ao desentendimento não foi
possível determinar sua real participação na quadrilha.
Alexsandro guardava o entorpecente de EDIVALDO e o
entregava a quem EDIVALDO ou ANDRESSA determinava, também
utilizava uma parte dele para vender fracionado em sua boca de fumo. Há
inúmeras conversas sobre o tema nos relatórios anteriores que determinam
sua culpabilidade.
No dia da deflagração desta Operação ele foi preso em
flagrante por estar na posse de aproximadamente 600 gramas de maconha e
de R$ 30.000,00 em dinheiro, tudo escondido em sua residência.
Também foram apreendidos um veículo Monza de cor azul,
de placas BKW 3239 e uma moto da marca Honda, modelo Titan, de placa
DHA 5773, que ele utilizava no comércio de entorpecentes; um computador de
mesa; um computador portátil e celulares, que este grupo de análise entende,
smj, que seja solicitada sua disponibilidade para serem utilizados no combate
ao tráfico de entorpecentes, nesta descentralizada.
Por fim, logrou-se descobrir um dos fornecedores de
EDIVALDO, trata-se de Carlos Marcos Recalde Gamarra, também chamado
de '00'. Carlos é morador de Ponta Porã/MS e adquiria a pasta base de
cocaína no Paraguai e a vendia para EDIVALDO. Deve-se salientar que
EDIVALDO era um dos clientes dele, pois também vendeu entorpecente para
determinada pessoa do Paraná.
EDIVALDO em novembro de 2007 comprou e pagou
adiantado certa quantidade de pasta base, o valor pago foi de R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais). Este entorpecente estava para ser entregue,
quando da deflagração desta Operação e não o foi. Carlos foi preso em Ponta
Porã pela Delegacia de Polícia Federal daquela cidade e trazido para a
cadeia de Jacarei, onde está recolhido a disposição da 1a Vara Criminal de
Taubaté/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
87
O
acima
narrado
é,
sucintamente,
a
participação
individualizada de cada membro na quadrilha. Os relatórios de análise
anteriores informaram esta participação de forma detalhada, principalmente o
de número 07, que serviu de base para o pedido e decretação das prisões dos
integrantes do bando.
Portanto, junto com este trabalho deve-se ter em conta o
citado relatório para demonstrar a culpabilidade dos indiciados. Neste
trabalho serão anexadas as conversas posteriores ao dia 30/04/2008, data da
elaboração do referido relatório 07, que se mostram necessárias para se
comprovar alguns relacionamentos delituosos que se concretizaram com a
prisão de ANDRESSA e após a oitiva dos presos.
A primeira conversa a ser anexada refere-se ao tempo de
serviço que Hélio e Carlos Eduardo prestaram para EDIVALDO no comércio
ilegal de entorpecentes. Na conversa. entre outros importantes assuntos,
Carlos Eduardo afirma que ele trabalha com EDIVALDO há cinco anos e
Hélio há dois anos.
Este período de tempo trabalhado com EDIVALDO também
serve para demonstrar que todo patrimônio por eles adquiridos não tem
fundamento numa ocupação legal e se não for comprovada a origem lícita do
dinheiro empregado em sua aquisição deve ter sua expropriação decretada."
Data: 08/03/2008, às 17h13min, EDIVALDO (E) e Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") (P):
"Pinha fala que o menino junto dele pergunta se sobrou
alguma coisa, que tem lá 850g, o menino disse que precisa de
350. E pergunta se é da mole. P fala que só tem essa. E
manda dar tudo para ele. P pede para ele avisar ao velho.
pois ele não entrega sem ordem. E fala que o bagulho está
louco. P fala que não viu nada de errado, Que ele está
tratando o veio. mas ele está com EDIVALDO a 5 anos e o
veio a 2 anos. mas quem manda é o veio e ele não sabe nada
do que acontece. E fala que tem algo errado. inclusive com a
camionete Que caiu. P fala que até a Luana dele (E) disse
que Valmir está trabalhando para ele. E fala que é mentira P
fala que o cara que está na chácara não é evangélico, é
tretado no barato, que o escort está andando pra cima e pra
baixo. E fala que o cara ia ser usado para uma finalidade,
mas a mercadoria não chegou. P fala que E mudou de
equipe. E fala que não que se tivesse mudado ele falaria sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
88
problema, que não está entendendo por que ele (Hélio) está
dando uma de louco. Fala que a mulher de São José disse
que ele ontem 11 horas da manhã pegou 9200,00 lá e não
disse nada. P fala que colou na biqueira vai ver se ele está lá
e liga. E fala para não desligar. P fala que o hélio não está
lá. E pergunta onde ele está. A filha de Hélio fala que ele foi
buscar trigo. E pergunta quanto tempo ele volta. M fala que
volta em 40 min. P fala que vai esperar tomando uma
cerveja."
"Outra conversa a respeito do vínculo empregatício de Hélio
e Carlos Eduardo com EDIVALDO é a que Hélio presta contas do dinheiro
gasto e afirma que retirou seu salário e o de Carlos Eduardo do dinheiro
entregue a ANDRESSA."
Data: 08/03/2008, às 18h02min, EDIVALDO (E), Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") e Hélio Francisco dos Santos
("Velho") (H):
"Pinha passa a ligação para o Hélio. E pergunta se ele
pegou o dinheiro em São Jose. H fala que pegou, mas que da
última vez que eles falaram em dinheiro deu problema, foram
6000 da Eliane e 3200 da veinha. E pergunta como foi a fita
do dinheiro que ele pegou com a menina (ANDRESSA). H
fala que eles pegaram o pagamento deles, pergunta se ele
paga 2 para o Pinha e 4 para ele. E fala que foi 4 para ele, 3
para o Pinha e 1 para LILIAN e que chegou 500 para
LILIAN, 2 pro Pinha. H fala que a diferença foi despesa,
fala que as contas que eles fizeram é que ficaria 33.000,00
lá. E pergunta quanto ele deu para o Pinha. H fala que deu
2.000.00. E fala que a menina disse que ele tirou 4, 3 e 1
para LILIAN. H fala que foi 2 para o Pinha, 4 para ele. 500
para LILIAN, que a diferença foi despesa. e fala-que dia 10
ainda não chegou. H fala que eles saíram. E diz que falou
para o Pinha que ia dar um a mais, mas que era para eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
89
dividirem. H fala que não dava para sair só com mil reais. E
fala que a conta está errada, se tinha 40 e ele tirou 4 pra ele,
2 para o Pinha e 500 para LILIAN. H fala que tirou 7 mil e
que 500 foi despesa. E fala que está tranqüilo e pergunta se
ele tem a chave da chácara. H fala que tem. E pede para ele
passar lá e ver como está o negócio, mas pede para falar
com o Pinha. Vai ligar depois."
"A próxima conversa já denota a participação de
ANDRESSA na quadrilha, embora naquele período não se soubesse quem era
a mulher que ligou para Hélio.
No dia 25/02, ANDRESSA liga para Hélio e avisa que as
meninas estão vindo. Esta informação refere-se à vinda das mulheres que
pegarão o entorpecente comprado pela traficante Luana do Rio de Janeiro.
Como informado acima, esta entrega não pode ser
interceptada, pois a Operadora Claro não disponibilizou as conversas
seguintes de Hélio. Porém em conversas posteriores a quadrilha volta a falar
sobre esta entrega."
Data: 25/02/2008, às 08h13min, ANDRESSA e Hélio
Francisco dos Santos ("Velho"):
"ANDRESSA fala que para ele ficar esperto, pois as
meninas estão vindo. Hélio pede para passar o número
daquele telefone para elas entrarem em contato, fala que
qualquer novidade para eles falarem pessoalmente e que está
aguardando."
"As próximas conversas versam sobre a procura de
EDIVALDO por Hélio para que este prestasse contas do dinheiro que
administrava. Estas conversas foram anexadas no relatório 07 e figurarão
novamente neste relatório final para se reafirmar a participação de Hélio de
Carlos Eduardo na quadrilha de EDIVALDO."
Data: 14/02/2008, às 11h33min, EDIVALDO (E) e LILIAN
(L):
"E pergunta pelo velho (Helio), pergunta se ela tem o
número de alguma menina. L fala que tem o telefone da
Gabi, mas que está no outro telefone que ela. no desespero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
90
deixou na casa de ração. E pergunta se o velho disse se o
negócio chegou. L diz que o velho disse que está para vir,
mas não vem e esse motivo deixou a policia alvoroçada. E
fala que não tem nada a ver. L diz que ele falou que não
tinha chegado, que o negócio está feio e ele está morrendo de
medo de por a mão no negócio, pois foi assim que aconteceu
com Leandro. E pergunta se ele avisou o cara para não
trazer. L fala que disse ontem para o velho ele disse que está
com quatro telefones dos caras lá, que ela não conseguia
falar com ele (EDIVALDO), mas ia pedir para cancelar a
entrega, pois a coisa está feia. Fala que o velho está
querendo ir para a chácara, mas nem vai fica só passando
em frente, que não tem coragem de abrir o portão, de tão
louco que a coisa está, que os caras seguem a filha dele e
não querem saber, que estão querendo pegar com a boca na
botija, fala que achar que o negócio deve esperar, deixar
abaixar a poeira, que o negócio está feio. Fala que o Golf
preto seguiu a Judite esses dias. E pergunta se é os caras de
federal e da civil junto. L fala que é federal, aqueles que
pegaram o Leandro e o Cebola e os meninos e a militar que
está embaçando na dela, na casa dela. E fala que não tem
flagrante, não tem nada. L fala que sabe, mas que a doutora
falou que esses caras forjam. E manda-a ficar de quebrada.
para ela se esconder. L diz que vai ligar para o Ari e se
encontrar com ele para conversar."
Data: 21/02/2008, às 18h30min, EDIVALDO, Eliane,
LILIAN e Hélio Francisco dos Santos ("Velho"):
"EDIVALDO liga e Eliane fala que a LILIAN está falando
com o Hélio. EDIVALDO pede para que o Helio ligue o
telefone. Eliane diz que ele disse que está ligado.
EDIVALDO pergunta se deu certo o negócio do dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
91
Eliane diz que deu, só falta depositar o que o menino pediu.
EDIVALDO pergunta se entregou os outros sessenta. Helio
entra na ligação e diz que a menina chegou no lugar as
16:15h, ele mandou ela depositar o dinheiro amanhã no
primeiro horário. EDIVALDO pergunta se ela pegou os '60
real'. Helio confirma, amanhã ele deposita. fala que os
números 'ele' mandou por mensagem. mas ele atendeu a
menina primeiro. EDIVALDO fala para ir na chácara e
arrancar tudo de lá, que vai arrumar outro lugar para eles
trabalharem. Helio entende. EDIVALDO fala que mais tarde
liga para ele, pede para falar com a LILIAN. LILIAN pede
dinheiro e pergunta se pode pedir ao veio. EDIVALDO pede
para falar com Helio para liberar RS 500,00. Falam da casa
dela. Hélio volta na ligação e EDIVALDO o manda dar RS
500,00 a LILIAN. EDIVALDO pede para ele entrar em
contato com a mulher de São José para receber na semana
que vem. Helio fala que amanhã vai lá. pois ela não atende
telefone. EDIVALDO fala que o negócio do 00 eles vão
conversar certinho. Hélio diz para deixar chegar primeiro.
Eliane volta na ligação, falam de Ivan. LILIAN volta na
ligação e EDIVALDO pergunta qual carro o Ivan está.
LILIAN não sabe. EDIVALDO manda avisar ao Mário pica
que foi o Ivan quem pegou o dinheiro."
Data: 08/03/2008, às 10h15min, EDIVALDO (E) e Hélio
Francisco dos Santos ("Velho") (H):
"E pergunta para Hélio se o 00 deu sinal. H fala que ia atrás
da menina para passar as coordenadas para ela. pois ele
ligou que uma F250 caiu na capital e que ele (Hélio) disse
que o patrão (EDIVALDO) ia ligar para ele (00), pois desde
novembro que não chega a mercadoria e que ele (00) disse
que estava tudo bem então. mas que a caminhonete caiu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
92
capital na semana passada. Que o negócio não consegue
chegar lá. E pergunta se ele não voltou na chácara. H fala
que não. E fala que o 00 falou que caiu o bagulho. H
confirma. E fala que está tentando ligar no número do 00.
mas só dá caixa postal. H confirma que é muito difícil. E fala
que vai arrumar duas pessoas para irem na chácara. H
concorda. E pede para ele mostrar onde é chácara e dar a
chave para entrar lá. H fala que pode contar com ele. E pede
um número para poder falar com ele. H fala que dispensou
todos que tinha. mas que está lá e fala com ele. E fala que
manda o pessoal levar o telefone para falar com ele. H fala
que recentemente caiu a turma de Campos do Jordão, fala
que ontem esteve lá atrás dele o Roberto com outro
camarada, que estavam numa sintonia e precisavam chegar
nele (E), que ele falou que ele (E) ficaria 10 dias fora do ar.
E pergunta se a mulher da casinha, do postinho ligou. h fala
que ligou para ela, mas que não deu retorno."
Data: 12/03/2008, às 18h09min, EDIVALDO e Hélio
Francisco dos Santos ("Velho"):
"E pergunta se ele passou perto da chácara H fala que a
hora que ele quiser que passou e está daquele jeito lá, tem
um carinha que ele não sabe se é gente do veio lá. E fala que
está precisando das águas lá. H fala que está daquele jeito,
mas não caiu pra dentro. E pergunta se tem gente na
chácara. H fala que quando ele alugou tinha um carinha que
cuidava para ele, que é vizinho. Fala que a hora que ele tiver
alguém da confiança dele para entrar lá é só falar E fala que
lá dentro está difícil de fazer os contatos. H fala que pensou
no Dieguinho. E pede para ele arrumar alguém. H fala que
se ele autorizar ele contrata o menino. E fala que se resolver
está bom. H fala que vai falar com o Dieguinho. E concorda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
93
H fala que hoje conversa com ele e resolve amanhã. E fala
que qualquer coisa deixar recado com a LILIAN. H fala que
põe ele lá e avisa a LILIAN. E fala que as coisas estão
dentro de um quarto na residência. H confirma que é um
quarto que tem um cadeado lá. E concorda. H fala que
mantinha o quarto com cadeado e passa a chave para o
menino. E pergunta se o 00 ligou para ele. H fala que não.
que o 00 veio com a desculpa da prisão a F250, mas que ele
falou que o bagulho virou brincadeira."
"As conversas abaixo dizem respeito à compra da moto
Honda NX 400 Falcon, placa DWU 2083, por Carlos Eduardo. Como Carlos
Eduardo não tem ocupação legal e foi preso com a posse de determinada
quantidade de cocaina, não temeridade presumir que todos os bens adquiridos
por ele no período que diz ter trabalhado para EDIVALDO seja fruto da
atividade ilícita que exerce.
Desta forma, a compra da moto abaixo interceptada também
tem origem ilícita."
Data: 30/04/2008, às 10h08min, Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha") (PIA) e HNI:
"PIA pede que o HNI passe para ele o número do contrato e
o nome de quem está a moto, pois o mesmo precisa efetuar o
pagamento, HNI solicita de PIA que o mesmo arrume um
bico (injetor) para por no seu veiculo, que pode ser de Vectra
ou Tempra que são iguais, que quando for subir para tirar a
bomba ele troca. PIA pede de novo o número e o nome de
quem está a moto para que o mesmo possa efetuar o
pagamento."
Data: 30/04/2008, às 10h17min, Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha") (PIA) e HNI:
"PIA liga para HNI pedindo o nome, P diz que o nome da
pessoa é GISELE alguma coisa, HNI diz que é GISELE
QUEIROZ GOMES, P diz que é contrato PANAMERICANO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
94
pergunta se tem CPF. HNI diz que tem uns números
marcados e começa a falar para PIA, 1212411270, PIA diz
que não é CPF. HNI diz que tem o nome dela e abaixo tem o
n. ° de Ag. Banco Panamericano. e passa a falar o n. °
059285411000113, PIA diz que vai ver e se não conseguir
liga para ele de novo."
"As duas próximas conversas demonstram o local que Carlos
Eduardo guarda o entorpecente que foi encontrado em sua casa."
Data: 06/05/2008, às 10h55min, Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha") (PIA) e "Renato" (R):
"Pia fala que o ray ban dele está lá na saleta, junto com a
bicicleta. R concorda. P pergunta a hora que ele chegou. R
fala que não demorou muito e já dormiu, está com o cunhado
em Pinda. P fala que a chave da casa vai estar numa
madeira do lado do poste com a bicicleta. R concorda. Pia
fala que a mãe dele não estava lá e ele deixou lá. Fala que
dentro da gaveta embaixo da pia tem um saco preto
amarrado com os B0s, que não é para ele mexer, é para
deixar lá e que não para deixar o cara (da mudança) ver
também não. R assente. P fala que está numa das três
gavetas da pia. R concorda. P pede para deixar do jeito que
está R concorda. P fala para ele ver se acha a chave e depois
ligar para ele, fala para não esquecer que quatro horas eles
vão lá. R fala que está ciente que ele vai lá às quatro horas
mesmo."
Data: 13/05/2008, às 11h25min, Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha") e HNI:
"HNI fala com Pinha, que pergunta a HNI se ele quer pegar
o 'dinheiro' dele lá, pois ele vai dar uma viajada, pois ele
esta aqui só para o dia das mães e diz que vai dar uma saída,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
95
mas a patroa (ANDRIA) vai estar lá, na mãe dele, se tiver
alguma coisa (dinheiro) é para ele mandar também. HNI
assente. diz que a outra ele está no prazo ainda. PINHA diz
não ter problema. mas se ele quiser pode ir pegar, a não ser
se ele quiser esperar ele vai voltar na sexta-feira se falar que
o dele agüenta até sexta ou sábado deverá voltar. HNI
pergunta 'esse negocio está bom marvado... é a outra cola
essa ai'. PINHA diz que é a outra cotinha, que vai vir. HNI
diz não foi uma, foi dois que me deu uma orelhada. PINHA
diz que esta é diferente. H fala para deixar o feriado, que na
hora que precisar ele pega. PINHA diz que está lá com a
mulher."
"A próxima conversa se dá entre Leandro e Carlos Eduardo,
conversam sobre vários integrantes da quadrilha e sobre os negócios do
bando."
Data: 07/05/2008, às 11h41min, Leandro Roque dos Santos
de Jesus e Carlos Eduardo de Oliveira ("Pinha"):
"LEANDRO liga para PINHA e PINHA diz que este telefone
é da mulher dele. LEANDRO quer saber se alguém ligou
para ele. PINHA diz que também não ligaram para falar de
'moeda'. LEANDRO diz que não ninguém buscar moeda lá
(CEBOLA), LEANDRO diz ter 5 reais lá. PINHA diz que se o
homem liberasse ele ia até lá. LEANDRO pergunta se
PINHA sabe chegar lá sem usar o telefone. PINHA diz que
sim. LEANDRO diz que falou com as mulheres de São José e
que quem estava fornecendo para elas era o rapaz de
JACAREI (JAVALI). PINHA acredita que o rapaz de Jacareí
estava trabalhando para o EDIVALDO. PINHA pergunta se
ele se lembra da vez que entraram na chácara e sa iram
correndo. LEANDRO interrompe mencionando o carro verde
que estava na chácara. PINHA confirma que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
96
devolveram, pois o moleque levou e não devolveu o carro.
LEANDRO diz que os moleques deles estão trabalhando à pé
estão sem carro e que as mulheres de São José pegaram com
ele a 'sintonia'. LEANDRO pergunta se o menino montou a
mecânica. PINHA confirma e que tem pintura e tudo.
LEANDRO pergunta se o homem ligou. PINHA diz que não e
este final de semana teve a maior festona, pois foi
aniversário dele. LEANDRO pergunta do amigo de DANIEL
e PINHA diz que está atrás de DANIEL. PINHA pergunta se
LEANDRO estava vendendo a 500 (moto), que está com
documento atrasado. LEANDRO pergunta se o menino de
Jacareí está com caminhonete boa (Fiorino). PINHA diz que
está boa fizeram tudo. PINHA quer alguma coisa para
ganhar dinheiro. LEANDRO diz que não dá. PINHA fala
sobre alguém que poderia trabalhar com ele e o menino diz
ter tudo. mas o preço é ruim. PINHA diz que se aparecer
alguém já tem de onde pegar. LEANDRO pergunta do
homem (CEBOLA) que trabalha com o filho de PINHA,
PINHA diz que é bom falar com ele das 5 em diante.
LEANDRO pergunta do CABELINHO. mas PINHA diz que
só viu o outro que mudou para perto do shopping. pois ele
tem tudo. PINHA diz que o menino tem os negócios da água.
tem tudo e as duas caixas que o homem pediu tem lá.
LEANDRO pergunta se ele vai ficar com o número e
LEANDRO diz que este numero dele ninguém tem. PINHA
esta vendo um 'maluco' para investir nele para poder andar
com as pernas. (despedem-se)."
"Outro ponto que precisa ser esclarecido é a conduta
criminosa de Carlos Marcos Recalde Gamarra. Esta necessidade vem de suas
declarações que foram prestadas no momento de sua prisão. Ele afirma que
não tem telefone celular e que não conhece os integrantes da quadrilha de
EDIVALDO.
No decorrer das investigações, EDIVALDO começa a se
referir a um fornecedor de pasta base pela alcunha de 'gringo' e de '00'. Pedia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
97
para Hélio lhe passar o telefone do fornecedor que ele faria contato e lhe
cobraria o entorpecente pago e não entregue.
Quando EDIVALDO e ANDRESSA conseguiram falar com
o fornecedor e passaram a negociar a entrega do entorpecente já pago, este
grupo de análise ainda não tinha sua qualificação, mas solicitou a quebra de
sigilo telefônico das linhas que ele utilizava e passou a chamá-lo pela forma
que EDIVALDO, ANDRESSA e Hélio se referiam a ele, '00'. Porém com a
esperança de conseguir qualificá-lo até o encerramento desta Operação.
No período legal de entrega das declarações de Imposto de
Renda à Receita Federal surgiu a oportunidade de qualificá-lo. '00', que já era
chamado de Carlos em algumas conversas, faz ligações para seu contador de
nome Laércio, numa das conversas informa que tem um carro que figurou em
declarações anteriores e que continua em sua posse, passa então, a placa do
veículo HRY 4327. Em consulta aos bancos de dados disponíveis este grupo de
análise descobriu que o veículo acima está em nome de Carlos Marcos
Recalde Gamarra, desta forma, estava descoberta a identidade de '00'.
A conversa abaixo é a que possibilitou a descoberta da
identidade de '00'."
Data: 25/04/2008, às 14h32min, Carlos Marcos Recalde
Gamarra ("00") e Laercio (contador):
"'00' fala com LAERCIO sobre veiculos a serem declarados.
'00' diz que já passou o fax da F 1000. Uno da esposa que
será em outra declaração. LAERCIO pergunta se '00' tem
saldo no banco e se tem empréstimos para colocar Ana
declaração e '00' diz que não tem, '00' também.LAERCIO
passa o número da conta para ser depositado, como sendo
agencia 13730. conta corrente 4148-3 Maria Bastos Barone,
esposa do contador que pede para depositar R$ 500,00.
Explica ainda que está fazendo a cobrança da pessoa física
de '00' e de MARCOS, bem como da pessoa jurídica. Laércio
explica que já tirou certidões das barcas e que irá mandar
uma pastinha com as cópias das declarações. '00' pergunta
se ele tem os dados da pampinha HRY 4327 PAMPA, mas ela
já havia sido declarada no ano passado. '00' (CARLOS) quer
saber de uma precatória e LAERCIO pede para ele ir lá e
eles conversam, inclusive pergunta sobre outra firma que
aparece, LAERCIO se despede referindo-se a ele como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
98
CARLOS e que se falariam em breve. Desligam."
"As próximas conversas referem-se as tratativas de Carlos
Marcos para mandar o entorpecente para a quadrilha. Primeiro ele conversa
com ANDRESSA, depois, após a prisão dela, conversa com Hélio e acerta o
envio do entorpecente que não veio, pelo fato de que todos foram presos
antes."
Data: 15/04/2008, às 20h34min, ANDRESSA e Carlos
Marcos Recalde Gamarra ("00"):
"'00 diz a ANDRESSA que ligou mais ela estava fora. pois
onde ela estava dava fora de área e 00' confirma com ela que
o outro telefone que é o 50 final, pois '00' irá passar para o
rapaz. '00' pergunta se ele deve ligar antes ou não
ANDRESSA diz que sim e '00' diz a ela 'é parente que vai
falar' ANDRESSA assente. '00' diz que tem lá anotado para
dar para o rapaz e confirmar certinho, e pede para ela
mandar a mensagem novamente. MO' diz que já está lá e que
esta semana. não sabe se no comecinho ou no finalzinho
(semana) vai estar lá diz que está lá uma parte e está quase
pronta a outra parte. ANDRESSA explica que EDIVALDO
está ficando irritado, sem paciência '00' diz que é 39,50 a
última, e diz que vai devagarzinho, 'de tratorzinho'
(caminhão) vai devagarzinho, e assim que estiver por ai '00'
liga e liga a outra; ANDRESSA pergunta que provavelmente
é só na outra '00' confirma e ser no finalzinho ou só na outra.
ANDRESSA diz que quando for necessário é para '00' ligar
(outro celular) que ela liga o outro e diz que vai mandar de
novo (a mensagem) para que '00' veja qual é o número.
Despedem-se."
Data: 05/05/2008, às 10h27min, Hélio Francisco dos Santos
("Velho") e Carlos Marcos Recalde Gamarra ("00"):
"HELIO diz que estes dias ligou para ele ('00'). '00' diz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
99
está fora de lá, a 500 quilômetros de lá e lá não está
pegando. HELIO diz que sobre aquele assunto, falou com a
mulher de EDIVALDO (LILIAN) e que a mulher dele falou
com ele que disse para evitarem falar ao telefone, mas que
precisava dele (Hélio) para resolver as coisas e o que ele
(Hélio) resolver está resolvido. '00' assente. HELIO diz que a
mulher dele falou que aconteceu o que aconteceu e foi decido
que ele (Hélio) resolve, fala com a mulher que fala com ele e
eles resolvem. 00 assente. HELIO fala que disse a ela que a
hora que '00' ligar ele avisa. pois ainda não havia contato.
'00' fala que do outro telefone ele tinha ligado para ele
(EDIVALDO), diz que tomou muitas pancadas e ele não
sabe de onde está vindo. HELIO explica que o problema é
mesmo com o telefone, que foi a irmã dele e a amante
(ERICA e ANDRESSA) que está na escuta desde fevereiro e
levaram tudo, dinheiro, mistura. água. tudo. '00' diz que
ligou para a casa da família de EDIVALDO e o pessoal diz
não saber de nada não conhece e explica 'o rapaz foi ficou
quatro dias ai e teve que voltar. HELIO diz ter explicado
tudo a LILIAN'. 00' diz que vai pegar outro radinho
(telefone) novo hoje e vai ligar para ele o vão combinar
como farão, vai ser em duas vezes. Helio assente. '00' fala
que está descabelado. pois perdeu 75 quilos. pergunta se
HELIO não viu uma F250. HELIO responde que não. '00' diz
que foi pro lado de Campinas, Itu e que vai mandar o
advogado verificar, fala que é melhor acertar as coisas com
ele. HELIO fala que sim. diz que a mulher de EDIVALDO
falou que era para evitar de falar ao telefone e como ele (00)
fez contato com ele (Hélio) era para eles resolverem. '00' diz
que será só ele. que vai pegar outro telefone e fazer contato,
fala que vai mandar a mercadoria de EDIVALDO em duas
vezes, vai pagar a prestação, mas vai pagar tudo. Hélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
100
assente e fala que o telefone de EDIVALDO e do amigo dele,
o gordinho (Leandro), tudo que fala ficam sabendo. que a
mulher do gordinho veio falar pessoalmente que o telefone
está grampeado. '00' explica que os sem terra invadiram a
fazenda e que '00' conversou com EDIVALDO por cerca de
uma hora outro dia e ele estava bravo... (cai a ligação)"
Data: 05/05/2008, às 17h18min, Hélio Francisco dos Santos
("Velho") e Carlos Marcos Recalde Gamarra ("00"):
"'00' diz que vai amanhã até a cidade e vai trocar o número,
mas HELIO vai ficar com o celular até concluírem. '00' disse
que passa a negociar com ele agora. HELIO diz que o
'radinho está arrastando demais', diz que 'os meninos foram
lá e reviraram toda a plantação (policia)'.'00' diz que
EDIVALDO falou com ele bravo dizendo que '00' e Helio
estavam trabalhando juntos. mas '00' disse a ele que não era
verdade. HELIO diz que agora caiu a ficha de EDIVALDO
quanto aos celulares. '00' diz ter tentado junto a família de
EDIVALDO durante uns 3 dias e não conseguiu falar com
ninguém . mas ele achou o telefone de HÉLIO e passam a
negociar. HELIO disse que vai resolver as coisas sem falar
com EDIVALDO, HELIO diz que LILIAN vai semana sim,
semana não e vai trazendo as informações. pois HELIO. não
quer falar mais com EDIVALDO pelo celular. '00' diz que
tem um parceiro de EDIVALDO lá onde '00' está perdendo
tudo. HELIO diz que EDIVALDO pediu radinho e que fez a
coleta, mas quando a policia foi à casa de ANDRESSA não
encontrou todo dinheiro, pois parte estava com HELIO.
HELIO disse que vai fazer a troca de telefone a cada
recebimento de mercadoria 'cheques'. '00' disse que a sorte
que o caminhoneiro não usou o telefone, pois poderia ter
sido pego também. O caminhoneiro reclamou com '00' pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
101
precisava ir para Minas Gerais e depois ainda voltar com a
mercadoria, mas '00' o convenceu que ele tinha que voltar
com a mercadoria. quando ele retornou pegou um carro novo
na garagem no valor de R$ 38.000.00 (trinta e oito mil reais)
como forma de pagamento. '00' esta esperando um
negocinho, pois passou para o outro lado e vão continuar a
trabalhar. HELIO disse que tinha saído fora e se não tivesse
feito assim seria ele o preso no lugar de ANDRESSA. '00'
disse ter sentido e disse que agora está tudo sem terra porque
foi tudo confiscado, pois encontraram um laboratório... (cai
a ligação)"
Data: 06/05/2008, às 16h44min, Hélio Francisco dos Santos
("Velho") e Carlos Marcos Recalde Gamarra ("00"):
"HELIO explica '00' que este telefone não tem problema e diz
que o dele é de conversar com a familia. HELIO diz que a
hora que resolver este não existe mais. HELIO disse que
falou neste em umas poucas vezes neste telefone. '00'
pergunta se ir mais um pouquinho a mais e HELIO não
trabalha para eles. HELIO responde que sim. '00' diz que
diminui um pouco do EDIVALDO, mas vai fazendo um
pouquinho para eles. pois eles precisam sobreviver. '00' vai
fazer com HÉLIO à surdina e não fala nada para
EDIVALDO e a hora que acabar o deles fala só da parte do
EDIVALDO. HELIO diz que falou com a mulher de
EDIVALDO e ela vai a cada 15 dias e ela falou
pessoalmente, pois foi na visita e vai conversar sempre
pessoalmente e ele pediu para HELIO resolver tudo, pois não
dá para conversar mais e EDIVADO caiu a ficha depois que
a irmã foi presa e MO' fala que tentou falar com a familia
dele e até desligaram o telefone. '00' diz que os homens tem a
gravação toda do telefone de lá. MO' pede para habilitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
102
outro telefone novinho e vai tentar para a próxima semana,
pois ele já calcula e marca certinho no 'verso do cheque' o
que é de HELIO e '00' e o que é de EDIVALDO. (cai a
ligação)"
Data: 07/05/2008, às 09h04min, Carlos Eduardo de Oliveira
("Pinha") (P) e Hélio Francisco dos Santos ("Velho") (H):
"P pergunta se o 'Homem' (00) já mandou a mercadoria. H
fala que só está na conversa. Fala que 00 ligou ontem e disse
que vai mandar a mercadoria que deve em 3 vezes e que vai
mandar uma cota. por fora, para ele trabalhar. P fica
animado H fala que ele perguntou o quanto ele pagaria, mas
que ele não deu preço, que a ligação caiu e está esperando
ele ligar de novo, quando ele ligar vai dizer que pega a
mercadoria fiado. P concorda e diz que se ele disser que está
perto é para bgar nele que ele corre lá. H fala que ele será a
primeira pessoa, a saber. P fala que está embaixo. Ubatuba.
mas corre lá. H fala que qq coisa o chama."
Data: 13/05/2008, às 12h21min, Hélio Francisco dos Santos
("Velho") e Carlos Marcos Recalde Gamarra ("00"):
"HELIO informa que a patroa (LILIAN) do Coronelzinho
(EDIVALDO) voltou de á ontem da visita e falou com ele
que mandou avisar o Coronelzinho resolver e assim que
estiver resolvido. já chega nela de novo e ele fala com ele e
ela fala com ele para saber qual o destino que vai. '00'
informa é melhor assim e que mudou de local. e agora que
está agilizando tudo, fretinho, pra aquele lado, mas esta
chegando por estes dias com HELIO. HELIO diz que vai
ligar de outro numero para ele saber qual é. '00' quer saber
se ele paga um pouquinho mais explica que está quebrado
das pernas e pergunta se ele paga uns 8.5. HELIO pergunta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
103
quanto ele vai enviar, '00' diz que seriam uns 5 ou 6. HELIO
diz que tem que andar com as pernas dele, então umas cinco
dá para conversar. '00' diz que 'o pretinho também é pequeno
vai mais ou menos este dai um pouco dele uns oito ou dez
dele e o resto nosso'. HELIO diz que não adianta alongar
muito porque já foi o GORDINHO. a irmão dele (ERICA) a
outra menina que trabalhava pra ele (ANDRESSA). HELIO
disse que falou com LILIAN olho no olho e explicou tudo
pra ela, coisas que nunca aconteceu, coisas que '00' explicou
tudo e ela falou pra ele, segundo HELIO ela explicou a
EDIVALDO e ele vai dar as coordenadas se é pra entregar
para alguém, onde vai guardar. HELIO diz que daqui a uma
hora vai passar outro numero pra ele. '00' diz que já liga de
outro também e não vão falar mais. desligam."
"Por fim, passa-se a anexar algumas conversas que
determinam a culpabilidade de Alexsandro de Oliveira, ressaltando que as
conversas podem ter figurado em relatórios anteriores.
Na primeira conversa ANDRESSA avisa a Alexsandro que
ele entregará entorpecente a uma cliente. Na outra conversa, 17 minutos após
a anterior, ANDRESSA, Alexsandro e a cliente Sônia acertam detalhes da
entrega do entorpecente."
Data: 15/03/2008, ANDRESSA (Valéria e A) e Alexsandro
de Oliveira ("Javali") (J):
"ANDRESSA liga se passando por Valéria e pergunta se a
mulher já entrou em contato com ele e seu deu tudo certo. J
fala que ela entrou sim, mas que está esperando ela ir
buscar. Que ela disse que ligava quando chegasse, mas tem 4
horas que ligou e não veio. Diz que deixou mais fácil o
negócio para ela. A fala que ia pedir para ele dar uma
atenção para a mulher lá. J pergunta se é um pedaço. A
confirma. J fala que qq coisa para pedir para a mulher ligar
quando chegar. A pergunta se ele tem os números dela. J fala
que o marido dela lhe passou. A fala que qq coisa é só ligar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
104
para ela."
Data: 15/03/2008, às 20h07min, ANDRESSA, Sonia (S) e
Alexsandro de Oliveira ("Javali") (J):
"ANDRESSA liga para Javali e coloca Sonia na ligação.
Por outras conversas anteriores, sabe-se que Sonia tem que
ir ao encontro de Javali para pegar uma de cocaína. Antes de
Sonia entrar na conversa pode-se ouvi-la falando em fazer as
trouxinhas. J pergunta quanto tempo ela vai demorar para
chegar. S diz que não achou um carro para ir lá e que de
ónibus ela não vai. Vai tentar arrumar um carro que é mais
rápido. J fala que a hora que ela chegar para ligar. S fala
que na hora que chegar liga, pergunta se pode ser agora a
noite. J fala que é melhor ainda. S diz que vai arrumar um
carro rapidinho, vai tomar um banho e vai, pois de moto não
dá por que está chovendo. Fala que já liga para ele."
"As duas próximas conversas também versam sobre a
entrega de entorpecente. Desta feita ANDRESSA pede que ele entregue 200
gramas de cocaína para pessoa de pré-nome Alessandra e R$ 400,00. Este
entorpecente foi entregue a EDIVALDO dentro do presídio, porém a equipe
de segurança do presídio não conseguiu interceptá-la, pois a pessoa que levou
não usou o mesmo nome de quem o pegou, ou seja, Alessandra.
Outra informação de destaque é o fato de que Alexsandro
(Javali) utiliza seu carro, o Monza azul apreendido, para fazer a entrega do
entorpecente, isto está bem claro na segunda ligação quando diz para
Alessandra que está num carro azul e com a camisa do São Paulo, justamente
com a qual foi preso."
Data: 02/04/2008, às 13h57min, ANDRESSA (A) e
Alexsandro de Oliveira ("Javali") (J):
"A fala que vai colocar uma senhora na linha, pois precisa
que ele coloque na mão dela 200 g da branca e R$ 400,00. J
assente. A fala que vai ligar para ela e fazer a transferência
para eles combinarem. Pergunta se ele sabe se a Bel mudou
de número. j fala que não liga nela. A fala que não consegue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
105
falar com ela, se ela ligar para ele de uni número diferente
para passar para ela J assente."
Data: 03/04/2008, às 10h16min, ANDRESSA e Alexsandro
de Oliveira ("Javali") (J):
"Javali fala com ANDRESSA que já está na rua e
ANDRESSA diz que vai colocar a menina na linha para
falar com ele, avisa que o número dela é 'direto' e ele pode
ligar a cobrar. J assente. ANDRESSA liga para Alessandra
e a coloca em conferência. J fala que já chegou, está em
frente ao posto. num carro azul. Alessandra ainda não viu. J
fala que é num postão num carro com umas rodas grandes.
Alessandra o localiza. J fala que pode chegar no carro que é
ele, que está sentado com a camisa do São Paulo.
ANDRESSA fala que ela desligou, ou caiu. J pergunta se é
para dar a ela R$ 400,00 também. ANDRESSA diz que é a
cotinha que tinha falado antes e o dinheiro. J confirma que é
200. ANDRESSA também confirma e diz que se demorar é
para ligar. J fala que ela já está chegando lá."
3.3.12. RELATÓRIO
DE
09/09/2008 (FLS. 519/523).
"Este trabalho é complementar ao realizado pelo APF
Dorival e entregue a V. Sa em 09/07/2008. Em reunião com o Promotor de
Justiça Dr. Antonio Carlos Osório Nunes no dia 21/08/2008, ficou acertado
que os relatórios 07 e final desta Operação são suficientes para formar
opinião sobre as condutas delitivas dos investigados e conseqüente
oferecimento de denúncia.
Porém, como já iniciada será dado seguimento às análises
das conversas telefônicas que EDIVALDO travava com ANDRESSA e
demonstradas as conferências que fazia com a linha fraudada 12 9725-0024.
Neste primeiro momento é necessário que se faça alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
106
comentários à quebra de sigilo determinada pelo MM Juiz Dr. Flávio de
Oliveira César às fls. 387 e seguintes do processo 682/2008.
As linhas 18 9137-6586 e 18 9773-5881 das Operadoras
Claro e Vivo, respectivamente eram utilizadas por LILIAN de Mesquita,
esposa de EDIVALDO, e se prestavam para comunicação constante,
principalmente a linha 18 9137-6586 que recebeu várias ligações de
EDIVALDO. Essas ligações eram efetuadas através de conferências que
ANDRESSA realizava, por determinação de EDIVALDO dos telefones
fraudados que ela utilizava, principalmente a linha 12 9725-0024.
A linha 11 9661-1603, da Operadora Vivo está cadastrada
em nome de Eliane Fontes de Jesus, irmã de EDIVALDO, foi inicialmente
utilizada por LILIAN e depois pela própria Eliane, a quebra de sigilo desta
linha possibilitou que este grupo de análise chegasse a pessoa de
ANDRESSA, amante de EDIVALDO, devido a grande amizade entre esta e
Eliane. Este grupo de análise não sabia da importância de ANDRESSA para
o bando até que a ouviu conversar com Eliane a respeito dos negócios ilícitos
de EDIVALDO e de sua participação neles.
As outras linhas que tiveram seus sigilos quebrados com a
referida decisão não se mostram importantes neste trabalho.
Nos relatórios passados, foi afirmado que EDIVALDO se
utilizou dos telefones que eram usados por LILIAN para se comunicar com
Hélio, que a esta altura estava se esquivando dele e se afastado das atividades
delitivas do bando. Depois se apurou que estava trabalhando por conta
própria e, após a prisão de ANDRESSA, passou a negociar com Carlos
Marcos novamente.
Através da análise dos extratos telefônicos das linhas
monitoradas, pode-se demonstrar que as conversas citadas acima foram
geradas por conferência. Isto quer dizer que EDIVALDO ligava de dentro do
presídio para ANDRESSA que transferia a ligação para o telefone de
LILIAN que o passava para Hélio poder se explicar para EDIVALDO. Esse
expediente foi utilizado várias vezes pelo bando.
As transferências não se resumiam apenas entre os
integrantes do bando, como a linha utilizada por EDIVALDO de dentro do
presídio era compartilhada com outros presos e pré paga, e a linha de
ANDRESSA fraudada, ele se utilizava das transferências para falar com todas
as pessoas que mantinha negócios, sejam clientes ou fornecedores.
Este grupo de análise solicitou junto à Operadora Vivo o
extrato telefônico da linha fraudada utilizada por ANDRESSA, 12 9725-0024.
o extrato contém mais de 70 páginas para o período de 14/03/08 a 28/04/08.
No universo de todas as ligações existe uma infinidade de transferências e
conferências realizadas por ANDRESSA.
De todas as conferências realizadas por ANDRESSA a
mando de EDIVALDO, este grupo de análise selecionará algumas para
demonstrar como ele, EDIVALDO, de dentro do presídio, controlava as ações
do bando e fazia seus negócios com ao auxílio deste artifício.
A conversa abaixo serve para demonstrar a utilização da
conferência para a negociação e compra de 'insumos' para o beneficiamento
da pasta base de cocaína. EDIVALDO fala primeiro com ANDRESSA, depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
107
ele pede que ela ligue e coloque Cíntia na linha. Este procedimento é a
conferência entre ligações.
Esta conversa está registrada no extrato de ligações do
telefone 12 9725-0024, às 21:33:04h do dia 17/03/08 para o telefone de
EDIVALDO (11 8733-4345) e 21:34:28h para o telefone de Cíntia ( 11
8517-3565).
Vale ressaltar mais uma vez que, o telefone que EDIVALDO
utiliza está dentro de sua cela e o de Cíntia, na dela, pois também é presa.
O produto que eles estão negociando com a traficante que
atende pelo nome de Cíntia foi entregue e apreendido no dia do flagrante de
ANDRESSA, eles compraram lidocaína e cafeína de Cíntia.
Data:
17/03/2008,
às
21h31min,
ANDRESSA
(A),
EDIVALDO (E) e Cíntia (C):
"A diz que Cintia falou que é 26.000,00. E fala que
aumentou, pois era 25. A fala que o preço é 26 e que não tem
como quebrar, pois é original. E pede para ela ligar lá, pois
o preço era 25. A coloca Cíntia na linha. E fala para C que o
BR tinha falado em 25. C diz que falou para uma pessoa o
preço errado, mas que o preço sempre foi esse. E pergunta
como faz para pegar tudo junto. C fala que tudo junto não
dá, pois um está na Norte e o outro no ABC. E pergunta qual
está no ABC. C fala que os líquidos, em São Bernardo. E se
ela tem como entregar, que ele manda o dinheiro na frente. C
fala que tem que conversar com os meninos e ver. E fala que
é no Vale. C fala que vendeu esses dias esse matéria para um
rapaz do Vale, mas não lembra o nome dele, vendeu 3 barris.
E pergunta se ela vende o leite separado. C fala que não,
pois o café todo mundo tem e é muito difícil o material
original, o dela é o brilhoso, ninguém tem, é raridade. E
confirma. C fala que faltou esses tempos para eles e que
ficou com uma mercadoria para virar, comprou 2 dois casais
ali e acabou com a mercadoria dela. E concorda, fala que se
o bagulho não for bom 'fode' com tudo mesmo. C fala que
ontem ela virou o mesmo óleo com o material dela e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
108
diferença é grande. E pergunta como faz para pegar tudo,
mas se mandar ele paga o carreto. C fala que amanhã vai ver
direito, pois não dá ligar nessa hora, pois os meninos
acordam cedo, mas que vai pedir para os meninos entrarem
em contato com o pessoal dele (ANDRESSA). E pede
retorno e pergunta se nas águas dá para fazer 100 cada um.
C diz que vai conversar com o menino, pois é de um amigo
dele que vai conversar com ele amanhã. E pede para ela ver
certinho, pois ele pega tudo junto. C concorda. E pede para
ela ver o transporte que ele paga, comenta que precisa da
mercadoria com extrema urgência. C concorda e pede
desculpa pelo preço, pois ela o passou errado. E concorda e
pede para ela ver tudo certo e passar para ela
(ANDRESSA), pergunta se pode desenrolar de terça para
quarta. C fala que dá. E volta falar com ANDRESSA e diz
que ela vai ter que fazer para ele. A diz que a
responsabilidade é dele. E fala que o preço subiu muito. A
fala que tudo está subindo. E pergunta se ela falou com
alguém que não deu para ouvir. A diz que não falou com a
pessoa por esses dias. E pede para ela tentar ligar para ele e
pedir para mandar o resto que ele está precisando. A
concorda. E pergunta se ela liga amanhã sem falta. A diz que
sim e pergunta se ele vai querer algo especial na caixa."
Nesta conversa EDIVALDO usa da conferência para falar
com Carlos Eduardo de Oliveira (Pinha) a respeito de outro assecla, Hélio,
que está se esquivando dele. Este diálogo é suficiente para demonstrar a
utilização da conferência nas ordens dadas a seus comandados.
O telefone utilizado por EDIVALDO de dentro do presídio
foi o 11 8733-4345 e o telefone utilizado por Carlos Eduardo foi o 12
9117-1401. A conferência foi realizada no dia 19/03/08 às 10:46:30h do
telefone de EDIVALDO para o de ANDRESSA e às 10:46:58h do de
ANDRESSA para o de Carlos Eduardo.
Data: 19/03/2008, às 10h45min, EDIVALDO (E) e Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
109
Eduardo de Oliveira ("Pinha") (P):
"P fala que a padaria está fechada. E fala que está atrás dele
desde ontem. P fala que o veio disse que não deve nada a ele.
E fala que não e que o veio está mentindo. Falam a respeito
das quantias que o veio recebeu. P fala que o dinheiro que
estava com ele já foi. E confirma e fala que quer falar de
qualquer jeito com o veio, que ele está traficando por conta
própria, fazendo cocaína e se bobear com os bagulhos dele.
que vai soltar os cachorros .nele, que a estória da chácara
está muito mal contada. P pergunta se ele (Hélio) está
fazendo para alguém. E fala que ele (Hélio) está fazendo
para ele próprio, para ele vender, que ele está vendendo lá. P
fala que isso ele não tem conhecimento. E fala que se ele
separou e quer fazer um corre sozinho, tudo bem, mas tem
que falar, mas meter o louco não está certo, que ele meteu o
louco na chácara para ninguém ir lá, que ele sabe que as
águas são difíceis de arrumar. P fala que tinha combinado
do Diego ir lá, mas que depois o veio disse que procurou o
Diego e não achou, que a parte dele ele fez e não tem
conhecimento do que o veio está fazendo. E ala que ele (veio)
meteu o louco em várias coisas e passa a falar de tudo que
ele fez de errado, que ele vai ter que dar conta do dinheiro,
pois ele vai falar para os caras que pagaram que o dinheiro
não chegou lá eles vão atrás dele, que o circo vai pegar fogo,
que ele vai se Poder'. P fala que ontem foi atrás dele, mas
estava viajando e hoje já encontrou ele, na hora que
encontrá-lo vai colar nele. E diz que ele pode falar que ele
(E) vai dizer para os caras que o dinheiro não chegou para
ele e os caras vão atrás dele, fala que não consegue falar
com o 00, dii que assim que puder tenta chegar nele. P
concorda."
Nesta conversa, finalmente EDIVALDO consegue falar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
110
Hélio, também por intermédio de conferência com o telefone utilizado por
ANDRESSA.
Num
primeiro
momento.
EDIVALDO
conversa
com
ANDRESSA a respeito dos aparelhos que ela terá que comprara para
beneficiar o entorpecente em sua nova casa (endereço onde ela foi presa).
Depois ele pede que ela ligue para Hélio e conversam a
respeito da diferença de dinheiro que ele (Hélio) repassou para ANDRESSA.
O telefone utilizado por EDIVALDO foi o 11 8596-2510 e o de Hélio foi o 12
8137-7804. A conferência foi realizada no dia 24/03/08 às 17:20:00h do
telefone de ANDRESSA para o de EDIVALDO e às 17:24:05h para o telefone
de Hélio.
Data:
24/03/2008,
às
17h17min,
EDIVALDO
(E),
ANDRESSA (A) e Hélio Francisco dos Santos ("Velho")
(H):
"E pede para ela comprar um triturador que vende na
redeshop, magic bolha. A fala que compra pela internei, na
lan house. E fala que é uni triturador que deixa em pó,
pergunta se ela vai poder fazer o que ele pediu. A diz que já
falou, que depende só dele. E diz que dá, que é coisa simples,
mas que ele não quer que vejam o começo, depois pode
mandar tudo para lá. A diz que quando falou em fazer lá, ela
não ia entrar em detalhes com eles, que ele já avisou que
quando ela precisasse usar lá ele tirava a mulher de lá, nem
que fosse por uns dois dias. Ele a tira de lá. ele trabalha
durante o dia e já era. E aceita, diz que vai ter que deixar as
coisas lá para secar. A diz que quanto a isso ele não vai
perguntar muito, pois o quarto que fica lá ela. fica com a
chave e já era, ele não abre para olhar. E fala que ela vai ter
que ficar mexendo para secar e que leva uns dois dias para
secar. o resto ela vai preparando até ele explicar, que vai ter
que comprar balança, um monte de coisa, pois perdeu tudo.
Pede para ligar para o Hélio. Hélio atende a linha. E diz que
está ligando para falar a respeito do dinheiro que recebeu e
não passou para ele. H fala que quem trouxe o dinheiro para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
111
ele foi o Roberto, bem antes dele ganhar o bonde. E diz que
ele não falou nada. H diz que tinha conversado com ele na
época e que na seqüência ele veio e deixou 5800,00. E diz
que ele sabia da divida dele. H fala que disse que o único que
tinha deixado dinheiro tinha sido o Roberto, 5800,00 e que
quando ele foi de bonde ele avisou que tinha ele, uma mulher
e outro cara que estavam querendo falar com ele (E), que o
caiçara (Leandro) ligou dizendo que tinha um problema de
um dinheiro, que ele não entendeu nada. E pergunta se esse
valor estava incluído nos 124 lá. H diz que estava, pois faz
tempo que ele deixou esse dinheiro. E fala que foi antes dele
vir de bonde. H fala que foi bem antes, que nesses dias
chegou cara querendo falar com ele (E) lá, mas que ele não
falou e ninguém falou mais nada. E pergunta sobre as coisas
da chácara. H fala que combinou com o Diego, mas que ele
sumiu e não foi. E fala que a essas alturas o dono já deve ter
ido lá. H acha que sim. E fala que queria salvar o que tinha
lá. H fala que mandou o Pinha passar o numero dele e que
não está fugindo dele, fala que o último dinheiro que ele
recebeu foi aquele. E fala que queria salvar as águas que
tem 15 mil em água lá, diz que falou com o 00. E pede para
ela ligar para o Pinha."
Foi afirmado, e comprovado, que ANDRESSA utiliza o
telefone fraudado 12 9725-0024 e que uma das utilidades deste telefone é fazer
transferências para que EDIVALDO consiga, de dentro do presídio,
administrar seus negócios. Também se afirmou que a linha 18 9137-6586 era
utilizada por LILIAN de Mesquita e que receberia várias ligações de
EDIVALDO.
Este grupo de análise passará a anexar quatro conversas que
foram travadas entre LILIAN e EDIVALDO. É necessário ressaltar que,
embora a conversa seja entre os dois, o telefone que aparece como originário
da ligação é o fraudado utilizado por ANDRESSA. Isto ocorre por que
EDIVALDO liga para ANDRESSA que faz a conferência para LILIAN.
Das quatro conversas, apenas uma foi transcrita, a que
congrega na mesma conversa EDIVALDO, LILIAN e Hélio. As outras não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
112
entraram em nenhum relatório e aparecem neste trabalho para comprovar a
utilização por LILIAN desta linha, para comprovar a sua participação na
quadrilha e para comprovar as transferências e conferências que ANDRESSA
fazia com telefone fraudado.
Ressalta-se, também, que as conversas abaixo não estarão
presentes no extrato telefônico da linha utilizada por ANDRESSA, pois a data
das conversas é anterior ao período do extrato.
Data: 12/03/2008, às 18h09min, EDIVALDO (E) e Hélio
Francisco dos Santos ("Velho") (H):
"E pergunta se ele passou perto da chácara. H fala que a
hora que ele quiser que passou e está daquele jeito lá, tem
um carinha que ele não sabe se é gente do veio lá. E fala que
está precisando das águas lá. H fala que está daquele jeito,
mas não caiu pra dentro. E pergunta se tem gente na
chácara. H fala que quando ele alugou tinha um carinha que
cuidava para ele, que é vizinho. Fala que a hora que ele tiver
alguém da confiança dele para entrar lá é só falar. E fala
que lá dentro está difícil de fazer os contatos. H fala que
pensou no Dieguinho. E pede para ele arrumar alguém. H
fala que se ele autorizar ele contrata o menino. E fala que se
resolver está bom. H fala que vai falar com o Dieguinho. E
concorda. H fala que hoje conversa com ele e resolve
amanhã. E fala que qualquer coisa deixar recado com a
LILIAN. H fala que põe ele lá e avisa a LILIAN. E fala que
as coisas estão dentro de um quarto na residência. H
confirma que é um quarto que tem um cadeado lá. E
concorda. H fala que mantinha o quarto com cadeado e
passa a chave para o menino. E pergunta se o 00 ligou para
ele. H fala que não, que o 00 veio com a desculpa da prisão a
F 250, mas que ele falou que o bagulho virou brincadeira."
Diante de todo o exposto, fica notório que os telefones
indicados como sendo de cada membro da quadrilha são, de fato, os utilizados
por eles. Também está esclarecido como EDIVALDO, recluso num presídio,
conseguia administrar seus negócios ilícitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
113
Por fim este grupo de análise informa que junto com este
trabalho encaminha o extrato telefônico da linha fraudada utilizada por
ANDRESSA e o extrato telefônico da linha utilizada por LILIAN. Ressalta-se
que as conversas anexadas neste trabalho estão devidamente destacadas em
cada extrato."
3.4.
MATERIALIDADE
E
AUTORIAS
DA
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
Restou claramente demonstrada ante as investigações
realizadas na fase policial, que contaram com extenso trabalho de campo da polícia federal
e interceptações telefônicas, tudo corroborado em Juízo.
Como narraram os policiais federais em Juízo, as
investigações que embasaram estes autos e a "Operação Valparaíso" advieram de operação
antecedente e desmembrada por conta de informações de que EDIVALDO chefiava uma
associação ao tráfico de drogas de dentro dos estabelecimentos prisionais em que se
encontrava preso (Valparaíso e Junqueirópolis).
3.4.1. EDIVALDO.
Apesar de ter permanecido em silêncio em seu interrogatório
judicial, EDIVALDO postulou, genericamente, sua absolvição por falta de provas (fls.
1662/1668).
Evidente que a condenação deve ser mantida, pois toda a
prova coligida nos autos aponta para o fato de que era o chefe da associação criminosa.
Já quando interrogada na fase policial, a ex-esposa de
EDIVALDO, LILIAN, confirmou ter trabalhado para EDIVALDO no tráfico de drogas
(fls. 150/152):
"QUE ha catorze anos vive com EDIVALDO FONTES DE
JESUS, possuindo com ele três filhos, com catorze, doze e quatro anos de
idade; QUE costumava trabalhar como doméstica, mas há cerca de dois anos
deixou de auferir renda por atividade própria; QUE tomou conhecimento do
envolvimento de EDIVALDO com tráfico ilícito de entorpecentes quando ele
foi preso há cerca de quatro anos; QUE a interrogada passou a ser usada por
EDIVALDO para intermediar os contatos com pessoas indicadas por ele [...]"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
114
Em vão, retratou-se em Juízo.
Os três agentes da polícia federal, como já supratranscrito,
confirmaram que EDIVALDO era o chefe da associação, o que restou comprovado por
meio das interceptações telefônicas.
Os doze relatórios das interceptações telefônicas expõem as
tratativas de EDIVALDO com a associação, em especial com ANDRESSA, LILIAN,
Carlos Eduardo de Oliveira ("Pinha") e Hélio Francisco dos Santos ("Velho").
Decretada a interceptação telefônica da linha utilizada por
LILIAN, os investigadores captaram conversa desta com EDIVALDO no mesmo dia
(3.3.3. INFORMAÇÃO DE 20/02/2008 (FLS. 33/34).), quando procurava entrar em contato
com Hélio Francisco dos Santos ("Velho") e com quem já passou a tratar de entorpecentes:
Data: 23/02/2008, às 12h46min, EDIVALDO (E) e Hélio
Francisco dos Santos ("Velho") (H):
"E e H falam sobre urna carga. E pergunta se tem alguma
novidade. H diz que o cara já falou que saiu ontem, que
quem estava no local era o motorista que veio trazer urna
carga dele apenas e voltar. Quem vem trazer agora, é o
primeiro (que saiu ontem). Diz que esta saindo coisa preta da
capital (maconha). Sobre o assunto da casa de LILIAN, E
diz que ainda vai pegar uma pessoa na curva (Ivan). H diz q
Caiçara (Leandro) falou q metade das cosias da menina são
dele, que não seria para entregar tudo. E diz q Caiçara não
apita nada, que pode entregar tudo, que a menina chega
domingo, para sair segunda ou terça. Que vai ver outro local
para Hélio trabalhar apenas com ele. Após, E dez q tem q e
para limpar a piscina, tirar o q tem q tirar e deixar no lago
por uns dias, q o rapaz do lago já está ciente."

Hélio Francisco dos Santos ("Velho"), interrogado nos autos
n.o 693/2008, conforme cópia juntada às fls. 666/671, apresentou versão exculpatória
tentado se eximir da associação criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
115
Confirmou em parte, entretanto, a liderança de EDIVALDO:
"J:. É verdade que o senhor faz parte de uma organização
criminosa liderada por EDIVALDO FONTES DE JESUS?
D:. Isso daí está na escuta né?
J:. O senhor vai responder a minha pergunta ou não?
D:. Devido as dívidas que eu me envolvi, eu confesso, me
envolvi.
J:. O que o senhor fazia?
D:. Mais parte de dinheiro.
J:. O que fazia com o dinheiro?
D:. Ele dava o número das contas e eu depositava.
J:. Quanto tempo o senhor agiu dessa forma?
D:. Um ano, um ano e pouquinho.
[...]
J:. EDIVALDO FONTES DE JESUS era chefe do grupo?
D:. Que eu saiba era, mas eu não cheguei a conhecer ele.
[...]
J:. O senhor chegou a frequentar uma chácara para fazer
refina?
D:. Tinha uma chácara no bairro de Cana e estava em
reforma e não tinha água e luz e eu passei o meu nome para ligar a luz.
J:. Quem comprou essa chácara?
D:. Acho que foi o EDIVALDO mesmo que comprou [...]"
Em conversa de 08/03/2008, às 10h15min, EDIVALDO e
Hélio Francisco dos Santos ("Velho") conversavam e este se reportava àquele por "patrão":
"E pergunta para Hélio se o 00 deu sinal. H fala que ia atrás da menina para passar as
coordenadas para ela, pois ele ligou que uma F250 caiu na capital e que ele (Hélio) disse
que o patrão (EDIVALDO) ia ligar para ele (00), pois desde novembro que não chega a
mercadoria e que ele (00) disse que estava tudo bem então, mas que a caminhonete caiu
na capital na semana passada. Que o negócio não consegue chegar lá [...]."
Em conversa de 10/03/2008, às 16h17min, entre Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") e indivíduo não identificado (H), EDIVALDO é
mencionado novamente como "patrão": "H diz que falou com o patrão dele ontem. P
pergunta como foi. H fala que ele disse que o que é dele (HNI) vai chegar na mão dele. P
pergunta se ele deu os detalhes para o patrão (EDIVALDO) e se ele concordou. [...]"
Nas primeiras interceptações, em conversa entre Carlos
Eduardo de Oliveira ("Pinha") e Alexsandro de Oliveira ("Javali"), aquele diz para este que
Hélio Francisco dos Santos ("Velho") teria sido "demitido" por EDIVALDO e, portanto,
era o novo chefe da associação (08/03/2008, às 21h19min): "PIA disse que EDIVALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
116
mandou entregar tudo pra ele e mandou o véio embora e diz 'agora virei patrão' [...]".
Referidas interceptações telefônicas são explícitas quanto à
posição de chefia de EDIVALDO e são destacadas apenas para deixar claro referida
atribuição, pois todas as demais também são em tal sentido, eis EDIVALDO dirigia as
condutas de todos os demais com quem conversava.
Portanto, a condenação deve ser indiscutivelmente mantida.
3.4.2. ANDRESSA.
A participação de ANDRESSA na associação ao tráfico
também é induvidosa. A prova é farta quanto à posição de braço-direito de EDIVALDO e
gerência dos demais associados.
Quando de seu interrogatório, apresentou versão confusa.
Disse que "Nunca fez parte de nenhuma associação para o
tráfico", mas, logo em seguida, que praticou os atos criminosos (pelos quais já havia sido
condenada) "porque estava, na época, envolvimento emocionalmente do EDIVALDO, mas
não foi obrigada a nada.". Acrescentou que "foi presa após poucos dias depois de ter
recebidos insumos para a preparação de cocaína e que no dia em que receberia a pasta-
base os policiais a prenderam em flagrante, não chegando nem a por as mãos nas
substâncias [...] não chegou a refinar cocaína. Não fazia intermediações telefônicas entre
EDIVALDO e outros indivíduos."
As conversas interceptadas desmentem a tentativa de se
colocar como uma traficante eventual de EDIVALDO.
"ANDRESSA, amante de EDIVALDO, agora ocupa o lugar
que era de LILIAN, pois esta ficou com medo de ser presa e quer parar de fazer os
contatos para EDIVALDO", constou do relatório de análise 03 (fls. 49/56), destacando-se
que EDIVALDO se comunicava com o mundo exterior por meio de transferências
telefônicas realizadas por ANDRESSA.
Exemplo: Aos 08/03/2008, às 09h57min, EDIVALDO
conversava com Carlos Eduardo de Oliveira ("Pinha") sobre o tráfico de drogas e, em dado
momento, "pergunta a ANDRESSA que está na linha e ela confirma, E fala que a menina
está na linha [...] ANDRESSA entra na conversa e fala que disse para ele (Hélio) chamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
117
o Pinha para conversarem juntos e que ele (Hélio) falou que ele (Pinha) não queria
entrar. P fala que ficou lá fora, pois ninguém o chamou para conversar. ANDRESSA fala
que disse que ia demorar e que era para ele (Pinha) entrar, que Hélio disse que o Pinha
não queria entrar. P fala que vai subir e procurar o Hélio lá. [...] ANDRESSA entra na
linha e fala que se ele (hélio) disser que ela está errada, que ela não está falando a
verdade é só ir lá e botar todos e frente, pois ele falou isso para ela. P fala que qualquer
coisa vai fazer isso."
Outra função de ANDRESSA era a de receber valores de
EDIVALDO, como interceptado em 18/03/2008, às 09h47min "A pede para fazer o saque
programado para ontem hoje. C pergunta quanto é o saque. A fala que é 20.000,00. C
pede para ela ir tarde. A marca para as 15:00h.". O dinheiro era referente à dívida com o
fornecedor de pasta-base de cocaína de EDIVALDO. No mesmo dia, às 12h03min,
ANDRESSA cobrou "Isabel", esposa do traficante "Japonês": "I fala que está devendo
para EDIVALDO 44.000,00 e que vai dar 14.000,00, pergunta se ela vai buscar lá. A fala
que vai lá, mas que será n final da tarde, que ela liga antes para avisar. I fala que é
melhor no fim da tarde. A pergunta qual a melhor hora. I pede pra ligar a tarde, que elas
se encontram num lugar melhor."
A terceira função de ANDRESSA consistia em "beneficiar" a
cocaína, ou seja, acrescentar-lhe produtos (lidocaína e cafeína) para que ganhasse volume.
ANDRESSA intermediou a compra dos produtos entre EDIVALDO e Cíntia. Aos
17/03/2008, às 21h21min: "A fala das coisas que EDIVALDO quer comprar. C diz que o
casal (cafeína e lidocaína) custa 1.400,00, a acetona custa 100.00 o litro e o éter 150,00 o
litro. A fala que das águas ele (EDIVALDO) quer 20 de cada, o casal é um só, pede
desconto. C fala que vai ter que ligar e confirma 20 de cada. A confirma. C fala que vai
ter que mandar separar, pois o rapaz trabalha onde fabrica, que vai ter que mandar o
rapaz separar e perguntar quanto ele vai quebrar. A que tem a possibilidade, que ela (C)
vai ver o quanto. C confirma. A pergunta se ela sabe qual é a porcentagem das águas. C
diz que o rapaz fala que é 100%, mas ela já usou e achou que é 90%, é boa, pois é o rapaz
mesmo que fabrica. A pede confirmação de no mínimo de 90%. C confirma, que quando
ela estava na rua ela já trabalhou com ele. A pergunta quando ela consegue confirmar. C
diz que amanhã ela já fala. A concorda. C fala que o casal ele (E) já pode pegar amanhã.
A concorda e diz que está mais fácil. C diz que o casal fica lá na Norte e o as águas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
118
ABC. A fala que amanhã quando elas se falarem ela passa a confirmação. C fala que o
casal é original, é indiano, que ele sabe, pois já tinha falado para ele. A fala que passa
para ele e que aguarda o retomo amanhã."
Uma semana depois, aos 24/03/2008, EDIVALDO solicitou
a ANDRESSA que ela realizasse pessoalmente o "beneficiamento" e a ensinou como fazê-
lo: "E avisa que vai precisar de um favorzão dela, que precisa que ela mexa com as águas
da Cíntia. A fala que nunca fez e que nunca viu a cara de nada. E diz que ela vai saber
fazer. A diz que faz e que depende dele é por conta e risco dele. E pergunta se dá para
fazer na casa dela. A fala que precisa ver, pois não sabe como é a situação. E pede para
ela ver, pois senão vai ter que deixar a coisa parada, por que não confia em ninguém. A
pergunta se ela arrumar um lugar da hora para fazer E fala que vai envolver outras
pessoas e ele não quer envolver e nem deixar ver fazer. A diz que sabe que a finalidade da
outra casa era para isso mesmo. E fala que isso seria uma vez só, pois depois fica mais
fácil, pois não pode ver o inicio, depois não tem importância dos verem, pois não vão
saber de nada, daí o fininho faz o resto. A pergunta se não pode ser feito lá ( no fininho).
E diz que pode, mas não quer que ele veja. A diz que não tem problema ele tira o pessoal
dele, pois ele está trabalhando o dia todo. E diz que sabe, mas que só dá para dar o inicio,
que ela faria o inicio e o resto poderia fazer lá que não tem problema. A diz que já faria
tudo. E fala que depois ele liga."
Por fim, ANDRESSA também atuava como coordenadora
dos demais associados. Exemplos:
Data: 02/04/2008, às 13h57min, ANDRESSA (A) e
Alexsandro de Oliveira ("Javali") (J):
"A fala que vai colocar uma senhora na linha, pois precisa
que ele coloque na mão dela 200 g da branca e R$ 400,00. J
assente. A fala que vai ligar para ela e fazer a transferência
para eles combinarem. Pergunta se ele sabe se a Bel mudou
de número. j fala que não liga nela. A fala que não consegue
falar com ela, se ela ligar para ele de uni número diferente
para passar para ela J assente."
Data: 03/04/2008, às 10h16min, ANDRESSA e Alexsandro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
119
de Oliveira ("Javali") (J):
"Javali fala com ANDRESSA que já está na rua e
ANDRESSA diz que vai colocar a menina na linha para
falar com ele, avisa que o número dela é 'direto' e ele pode
ligar a cobrar. J assente. ANDRESSA liga para Alessandra
e a coloca em conferência. J fala que já chegou, está em
frente ao posto. num carro azul. Alessandra ainda não viu. J
fala que é num postão num carro com umas rodas grandes.
Alessandra o localiza. J fala que pode chegar no carro que é
ele, que está sentado com a camisa do São Paulo.
ANDRESSA fala que ela desligou, ou caiu. J pergunta se é
para dar a ela R$ 400,00 também. ANDRESSA diz que é a
cotinha que tinha falado antes e o dinheiro. J confirma que é
200. ANDRESSA também confirma e diz que se demorar é
para ligar. J fala que ela já está chegando lá."
Na fase policial, ouviu-se a testemunha Antonio de Moura
Pontes, às fls. 244/247, presencial da tratativa de ANDRESSA com Hélio Francisco dos
Santos ("Velho") e da posição de destaque daquela na associação:
"QUE, pouco tempo depois de abrir uma empresa de moto-
taxi e moto-frete denominada P & N moto táxi LTDA, com inscrição n°
09.129.32510001-43 na Receita Federal, ligou uma pessoa que se chamava
ANDRESSA que contratou o declarante para levá-la de sua residência no
Bairro Araretama em Pindamonhangaba/SP até a rodoviária de Taubaté/SP, o
que foi feito pelo declarante, sendo que ANDRESSA passou a utilizar o
serviço do declarante de 15 em 15 dias aproximadamente, e até em alguns
períodos em que ANDRESSA solicitava que fosse feita a viagem
semanalmente, sendo que ANDRESSA chegou a dizer que a mesma
empreendia viagem para a cidade de VAL PARAISO nas ocasiões em que era
transportada para a Rodoviária; QUE, a primeira viagem para ANDRESSA
ocorreu em meados de setembro de 2007; QUE, uma semana antes do Natal,
quando realizava um translado para ANDRESSA, a mesma perguntou ao
declarante porque estava abatido e como o declarante explicou que estava
sendo despejado e sem outro local para morar, a mesma disse que tinha um
amigo, que o mesmo tinha uma chácara e que referido estava com medo de
invasão por ciganos, sendo que o amigo poderia ceder a chácara como
moradia do declarante, a titulo gratuito, sendo que o declarante apenas teria
que cuidar da propriedade situada na Rua Santa Paula, 420, Bairro Chácara
Canaã, Tremembé/SP; QUE, não sabe o nome completo ou outros dados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
120
ANDRESSA ou de seu amigo proprietário da chácara onde o declarante
reside e que nesta data foi objeto de busca pela Policia Federal; QUE,
perguntou para ANDRESSA o nome de seu amigo proprietário da chácara,
mas ANDRESSA disse 'não faça perguntas, apenas tome conta da chácara';
QUE, o declarante apenas conseguiu se mudar para a chácara no dia 05 de
janeiro de 2008, quando então passou a pagar as despesas de água e energia
elétrica; QUE, a respeito da pessoa de JOEDE COSTA DE LIMA, constante
na fatura de água da SABESP, o declarante tem a dizer que desconhece tal
pessoa; QUE, a respeito da pessoa de HELIO FRANCISCO DOS SANTOS
constante na fatura de energia da empresa BANDEIRANTES, o declarante tem
a dizer que o referido HELIO esteve uma vez na chácara para pegar um
veiculo Fiorino de cor verde de placas de Taubaté/SP, não sabendo o número,
sabendo apenas que referido veículo foi deixado por volta das 18h de uma
segunda-feira por um rapaz de aproximadamente 28 anos de idade, magro,
altura aproximada de 1,65, branco, usando cavanhaque de cor preta, não se
recordando dos cabelos porque estava de boné, o qual chegou com a Fiorino
dizendo que era para ficar na chácara porque uma pessoa iria apanhá-la no
dia seguinte e que ANDRESSA iria ligar para o declarante confirmando que
era para ficar guardada a referido Fiorino; QUE, assim, logo pela manha do
dia seguinte apareceu uma pessoa que se identificou como HELIO, sendo que
minutos antes de HELIO chegar em uma Saveiro prata, dois outros rapazes já
o estavam esperando na porta; QUE, os dois rapazes apenas disseram que
eram de Jacarei e estavam aguardando a pessoa de HELIO para pegar a
Fiorino; QUE, após a chegada de HELIO, os dois rapazes de Jacareí levaram
a Fiorino; QUE, um dos rapazes era branco, magro, 1,70 aproximadamente de
altura, trajando boné, com uma tatuagem no braço direito, salvo engano, na
altura do bíceps, com 18 anos de idade aproximadamente; QUE o segundo
rapaz era mulato, magro, 1,70 aproximadamente de altura, e com 18 anos de
idade aproximadamente e tinha muitas buracos ou marcas de espinhas no
rosto; QUE, HELIO tem as seguintes características: um senhor de idade
aproximada de 45 anos, branco, usando barba e cavanhaque finos ralos e de
cor branca, altura aproximada de 1,65, porto médio e usa brinco, salvo
engano , QUE, o declarante chegou a perguntar á HELIO se o mesmo era o
proprietário da chácara, mas HELIO não respondeu e apenas disse 'não faça
perguntas, que a menina vai falar com você depois'; QUE, HELIO se referia a
ANDRESSA como 'menina'; QUE, o declarante chegou a questionar
ANDRESSA dizendo que não queria que fosse deixados veículos na chácara
porque o declarante estava com medo de referidos que os referidos fossem de
procedência ilícita, tendo ANDRESSA respondido que daquele dia em diante
não iriam mais incomodar o declarante, sendo que realmente não foi mais
incomodado por fatos semelhantes; QUE, quando chegou na chácara em
janeiro de 2008, havia um veiculo estacionado na mesma, um Ford Escort GL,
ano 1997/1998, de cor azul e em nome de DANIEL ZAIN LIMEIRA, placas
CLT 3528, de Jacareí/SP, o qual não estava funcionado, sendo que questionou
ANDRESSA sobre o referido veículo, no que referida disse que 'o veiculo
estava com problemas de documentação e que o declarante poderia se utilizar
do mesmo assumindo todo o risco de apreensão, por falta de licenciamento';
QUE, o declarante, entretanto, procurou se informar e descobriu que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
121
referido veiculo era de uma financeira de nome BV Financeira, onde
informaram que o declarante poderia re-financiar o veículo e assim adquirir
sua propriedade, sendo que inclusive disseram que o veiculo já estava com
busca e apreensão em favor daquela financeira; QUE, uma semana depois da
mudança para a chácara, uma moça, aparentando 30 anos, apareceu quando
o declarante não estava e, dizendo-se esposa do proprietário da chácara, e
perguntou se a esposa do declarante se chamava "LUANA", a qual seria
amante de seu marido o proprietário da chácara, tendo a esposa do declarante
explicado a situação e obviamente negado tal fato a ela imputado; QUE,
referida moça chegou a deixar seu endereço e o declarante esteve no mesmo,
ocasião em que questionou referida a respeito do ocorrido, tendo a moça
respondido que ela havia se enganado e que estava tudo cedo, mas que ela era
esposa do proprietário, entretanto, sem dizer seu nome; QUE, o declarante
não fez maiores questionamentos porque sempre que fazia perguntas
respondiam que 'não era para fazer perguntas' e que se o declarante insistisse
seria retirado da chácara, fato este dito pela ANDRESSA; QUE, entretanto,
não houve outro fato ou outro depósito de veículos de modo que pudesse
configurar algum depósito de coisas ilícitas no local; QUE, quanto a prensa
de 30 toneladas depositada na chácara, o declarante chegou a questionar
ANDRESSA sobre a referida, mas a mesma voltou a dizer que o declarante
não deveria fazer perguntas; QUE, possui dois celulares com os números 12-
9171-2706 e 12- 91874917, sendo que a esposa do declarante possui o celular
12- 91874703 e 12- 9185-3965; QUE, as fotos encontradas coladas na agenda
arrecadada em sua residência da chácara são de parentes de sua esposa e não
tem qualquer relação com as pessoas supra mencionadas; QUE, a moça supra
mencionada, que esteve na chácara dizendo que era esposa do proprietário,
tem as seguintes características: altura de 1,74 aproximadamente, cabelos
lisos e longos e pretos, forte, com uma tatuagem no braço direito, mulata, com
idade aproximada de 30 anos; QUE, a ANDRESSA tem as seguintes
características: altura aproximada de 1,68, cabelos longos e pretos, salvo
engano, lisos, porte médio, olhos castanhos escuros; QUE, o declarante
informa que toda vez que solicitava um contrato à ANDRESSA para deixar
regularizado sua situação em relação ao fato de estar morando na chácara,
mas a mesma não providenciava; QUE, nunca teve relacionamento ou
acompanhou referidas pessoas supra mencionadas, com exceção dos serviços
de translado feitos para ANDRESSA, conforme supra mencionado; QUE,
neste momento, o declarante, ao visualizar uma pessoa que se encontrava
sendo ouvida nesta Delegacia de Policia Federal, ao mesmo tempo em que o
declarante, o mesmo tem a dizer referida pessoa é a moça que esteve na
chácara questionando a esposa do declarante a respeito de LUANA e que
também se disse esposa do proprietário da chácara, moça esta que foi pela
Autoridade Policial identificada como LILIAN DE MESQUITA; QUE, ao lhe
ser exibida uma foto extraída de autos de Inq. Pol., o declarante tem a dizer
que a pessoa na foto é a pessoa de ANDRESSA citada acima, tendo em
seguida a Autoridade a juntada de referida foto; QUE, apenas já respondeu
um Inquérito e Processo Criminal por estelionato relativo a urna despesa paga
com cartão de crédito que posteriormente foi tido como inválido pela empresa
do cartão, mas houve suspensão do Processo nos termos da Lei 9.099/95;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
122
QUE, neste momento, o declarante, ao visualizar duas pessoas conduzidas
presas por Policiais desta Delegacia de Policia Federal em São Jose dos
Campos, o declarante com certeza identificou uma delas como sendo a pessoa
supra indicada de "HELIO", a qual foi identificada pela Autoridade Policial
como sendo o preso nesta data HELIO FRANCISCO DOS SANTOS, indicado
nos Autos deste Inq. Pol. Nada mais disse [...]"
Por todo o exposto, também não há dúvidas de que a
condenação de ANDRESSA também deve ser mantida.
3.4.3. LILIAN.
LILIAN era esposa de EDIVALDO e apontada pelos
policiais federais como ex-braço-direito, que se afastou das funções após desconfiar das
investigações.
O início das investigações imputou a LILIAN a função de
intermediar os contatos entre EDIVALDO e a associação criminosa, pois era a única que o
visitava no estabelecimento prisional (fls. 12/15):
"EDIVALDO conduziria seus negócios ilícitos fazendo uso
de telefones celulares introduzidos no sistema prisional e através de contatos
pessoais com a sua esposa LILIAN nos dias de visita. Em contato mantido
com a Penitenciaria de Valparaiso, foi confirmada sua freqüência regular.
EDIVALDO e o encarregado de comprar o entorpecente
(PASTA BASE) de fornecedores dos estados de Mato Grosso e Rondônia e os
insumos necessários ao beneficiamento do mesmo. A partir da compra
EDIVALDO se comunica com LILIAN e informa a data provável da chegada
do entorpecente.
LILIAN se encarrega de operacionalizar o recebimento do
mesmo, faz contatos com Helio que, após a prisão de Leandro, ficou
encarregado de beneficiar e entregar o entorpecente para os clientes do Vale
do Paraíba. Conta com a prestimosa ajuda de PIA, que seria o encarregado de
beneficiar o entorpecente."
Conforme Informação de fls. 24/25, "No dia seguinte ao
inicio dos trabalhos, um veículo que estava parado em frente à casa de
LILIAN foi alvo de busca por parte de guarnição da PM. Este motivo foi
suficiente para que ela saísse às pressas de casa com seus filhos e parasse de
utilizar os telefones que tinha."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
123
A conversa é datada de 14/02/2008, às 16h28min:
"L diz que a militar invadiu sua casa, e diz que tem dois
carros da policia militar na padaria do velho (HELIO), que
tem dois carros na rua de casa, que a rua tá cheia de polícia,
e quem tá na fita é a militar e a civil, pediu para que IVAN
por outra fechadura, E diz que faz dois meses que não está
fazendo nada, L diz que não pegaram nada, mas se pegaram
o dinheiro lá vai complicar as coisas, pois vai ter explicar de
onde que é o dinheiro, E pergunta se tinha dinheiro da casa
de ração, L diz que não que tem um pouco da casa de ração,
mas que tem aquele lá que ele lhe deu, E pergunta se o
cartão do banco tá com ela, L diz que tá entocado, E
pergunta se está com ela, L diz que tá, ao que E diz que
então tá bom, E pergunta se tinha mais alguma coisa de
documentação, L diz que junto com o dinheiro tinha duas
pastas com documento da casa dela e acha que o
apartamento do pai dele, L diz que está aquela quantia e se
eles acharam vai complicar ainda mais o lado dela, E diz
que o doc. da casa não tem nada a ver pois é herança dela,
ao que ela diz que é a quantidade de DINHEIRO, E pergunta
a quantidade d dinheiro, L diz quem tem 10 ou 11, E se é só
isso que tinha lá, L diz que qualquer prá eles que aquele
dinheiro foi a venda de um carro que teria vendido prá
IVAN, e que IVAN iria confirmar, L diz que a MIRIAM disse
que tão de plantão em frente a casa de ração da vila
aparecida, E pergunta a L se ninguém viu a invasão, L diz
que não, e que não levaram nada, E pergunta se estava bem
guardado, L diz que se eles tiraram o negócio acharam, diz
que estava dentro do guarda roupa da LARISSA, que tirou e
colocou em outro lugar, E questiona porque o doc. da casa
dela tava lá, ao que L diz que tem doc. também na casa da
menina, E pergunta se era a escritura original, L diz que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
124
sabe, e que acha que aqueles ali não se ligaram, que se
marcar nem achou, E pergunta se estavam perto do Velho
(Helio) também, L diz que sim, que estão de plantão que
estão também na casa do PIA, E pergunta se não tem como
falar com o velho, L diz que o velho vazou com a família, que
quem acabou de chegar agora é a doutora do LEANDRO e a
Dra. Flavia, E diz que liga depois."
Em
27/02/2008,
às
10h36min,
LILIAN
expôs
a
EDIVALDO estar temerosa:
"[...] LILIAN reclama que ele não pode falar isso no
telefone e pede para ele deixar o dinheiro com a mulher lá de
baixo. E fala que depois de pegar o dinheiro vai mandá-lo
para outro lugar. LILIAN diz que não vai ser com ela, pois
ele fica falando as coisas por telefone, é só falar que as
coisas acontecem. E fala que é para deixar por minuto que
ele manda pegar rápido. LILIAN quer que ele combine com
Hélio e a pessoa pegar com ele. E pergunta pelo 'Pia'.
LILIAN fala que ele acabou de sair de lá e que quer um
dinheiro para ir embora. E pergunta como assim ele quer um
dinheiro. LILIAN diz que ele falou que Leandro ia fazer um
agrado para ele e se ele (EDIVALDO) libera esse agrado. E
fala que precisa falar com o Hélio, quer o número do Gringo
e o dinheiro. LILIAN fala que esse telefone vai acabar
comprometendo muita gente."
Já se expôs que, de início, LILIAN auxiliou EDIVALDO a
manter contato com Hélio Francisco dos Santos ("Velho"). Aos 06/03/2008, às 10h15min,
"[...] LILIAN encontra Hélio e passa o telefone para que EDIVALDO converse com ele.
EDIVALDO fala a respeito do traficante '00' e de recebimentos.". Aos 08/03/2008, às
10h15min, LILIAN entrega o telefone celular a EDIVALDO para que possa conversar
com Hélio Francisco dos Santos ("Velho"). Aos 12/03/2008, às 18h09min, EDIVALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
125
também pede a Hélio Francisco dos Santos ("Velho") que, qualquer coisa, deve deixar
recado com LILIAN. LILIAN se encontrou com Hélio Francisco dos Santos ("Velho")
também em 12/03/2008, conversa que foi mantida às 18h09min.
Aos 05/05/2008, às 10h27min, Hélio Francisco dos Santos
("Velho") e Carlos Marcos Recalde Gamarra ("00") ainda demonstram que LILIAN não se
afastou definitivamente da associação, bem como o temor dela quanto às investigações:
"HELIO diz que estes dias ligou para ele ('00'). '00' diz que
está fora de lá, a 500 quilômetros de lá e lá não está
pegando. HELIO diz que sobre aquele assunto, falou com a
mulher de EDIVALDO (LILIAN) e que a mulher dele falou
com ele que disse para evitarem falar ao telefone, mas que
precisava dele (Hélio) para resolver as coisas e o que ele
(Hélio) resolver está resolvido. '00' assente. HELIO diz que a
mulher dele falou que aconteceu o que aconteceu e foi decido
que ele (Hélio) resolve, fala com a mulher que fala com ele e
eles resolvem. 00 assente. HELIO fala que disse a ela que a
hora que '00' ligar ele avisa. pois ainda não havia contato.
'00' fala que do outro telefone ele tinha ligado para ele
(EDIVALDO), diz que tomou muitas pancadas e ele não
sabe de onde está vindo. HELIO explica que o problema é
mesmo com o telefone, que foi a irmã dele e a amante
(ERICA e ANDRESSA) que está na escuta desde fevereiro e
levaram tudo, dinheiro, mistura. água. tudo. '00' diz que
ligou para a casa da família de EDIVALDO e o pessoal diz
não saber de nada não conhece e explica 'o rapaz foi ficou
quatro dias ai e teve que voltar. HELIO diz ter explicado
tudo a LILIAN'. [...]"
No mesmo dia, às 17h18min, "HELIO diz que LILIAN vai
semana sim, semana não e vai trazendo as informações. pois HELIO. não quer falar mais
com EDIVALDO pelo celular."
Dia 13/05/2008, novamente os dois em contato:
"HELIO informa que a patroa (LILIAN) do Coronelzinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
126
(EDIVALDO) voltou de á ontem da visita e falou com ele
que mandou avisar o Coronelzinho resolver e assim que
estiver resolvido. já chega nela de novo e ele fala com ele e
ela fala com ele para saber qual o destino que vai. '00'
informa é melhor assim e que mudou de local. e agora que
está agilizando tudo, fretinho, pra aquele lado, mas esta
chegando por estes dias com HELIO. HELIO diz que vai
ligar de outro numero para ele saber qual é. '00' quer saber
se ele paga um pouquinho mais explica que está quebrado
das pernas e pergunta se ele paga uns 8.5. HELIO pergunta
quanto ele vai enviar, '00' diz que seriam uns 5 ou 6. HELIO
diz que tem que andar com as pernas dele, então umas cinco
dá para conversar. '00' diz que 'o pretinho também é pequeno
vai mais ou menos este dai um pouco dele uns oito ou dez
dele e o resto nosso'. HELIO diz que não adianta alongar
muito porque já foi o GORDINHO. a irmão dele (ERICA) a
outra menina que trabalhava pra ele (ANDRESSA). HELIO
disse que falou com LILIAN olho no olho e explicou tudo
pra ela, coisas que nunca aconteceu, coisas que '00' explicou
tudo e ela falou pra ele, segundo HELIO ela explicou a
EDIVALDO e ele vai dar as coordenadas se é pra entregar
para alguém, onde vai guardar. HELIO diz que daqui a uma
hora vai passar outro numero pra ele. '00' diz que já liga de
outro também e não vão falar mais. desligam."
Relevante destacar que LILIAN, em Juízo, negou qualquer
envolvimento com a associação e narrou que sequer sabia de sua existência. Quando de sua
prisão, apresentou outra versão (fls. 150/152):
"QUE ha catorze anos vive com EDIVALDO FONTES DE
JESUS, possuindo com ele três filhos, com catorze, doze e quatro anos de
idade; QUE costumava trabalhar como doméstica, mas há cerca de dois anos
deixou de auferir renda por atividade própria; QUE tomou conhecimento do
envolvimento de EDIVALDO com tráfico ilícito de entorpecentes quando ele
foi preso há cerca de quatro anos; QUE a interrogada passou a ser usada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
127
EDIVALDO para intermediar os contatos com pessoas indicadas por ele;
QUE indagada acerca de como se dava a intermediação de EDIVALDO
através da interrogada, bem como foi seu envolvimento na guarda de dinheiro
entregue por EDIVALDO, manifesta seu direito constitucional de permanecer
calada e apenas falar em juizo: QUE indagada quando foi a última visita a
EDIVALDO reserva-se no direito de permanecer calada: QUE indagada se
conhece a pessoa de nome HÉLIO ou codinome VÉIO reserva-se no direito de
permanecer calada; QUE indagada se sabe o indagada de onde veio o
dinheiro para compra da casa de ração reserva-se no direito de permanecer
calada; QUE indagada se já pegou dinheiro com HÉLIO e se precisou de
autorização de EDIVALDO, bem como por qual razão reserva-se no direito
de permanecer calada; QUE indagada se conhece alguém denominado '00' ou
GRINGO reserva-se no direito de permanecer calada; QUE indagada por que
EDIVALDO pede a ela que forneça o número telefónico de '00' reserva-se no
direito de permanecer calada; QUE indagada se já fez transferência de
ligação telefónica de HÉLIO para EDIVALDO ou se emprestou seu próprio
telefone para HÉLIO falar com EDIVALDO reserva-se no direito de
permanecer calada; QUE indagada acerca de quem ficou com o cartão de
débito do banco quando da prisão de EDIVALDO reserva-se no direito de
permanecer calada; QUE indagada se conhece Eliane e sabe de seu
envolvimento com as atividades do irmão de EDIVALDO reserva-se no direito
de permanecer calada; QUE indagada se conhece PIA (CARLOS EDUARDO)
bem como ANDRESSA e seu relacionamento com eles, reserva-se no direito
de permanecer calada; QUE indagada se reconhece trechos de ligações
realizados entre ela, EDIVALDO e HÉLIO, constantes do relatório que ora é
executado em áudio, reserva-se no direito de permanecer calada; QUE
indagada acerca de sua fonte atual de renda, reserva-se no direito de
permaneces calada; QUE indagada ainda acerca do património que possui
com EDIVALDO, reserva-se no direito de permanecer calada: QUE indagada
se sua casa servia de depósito para substância entorpecente, dinheiro ou
documentos de propriedade relacionados à atividade de EDIVALDO, reserva-
se no direito de permanecer calada; QUE indagada se reconhece os números
de telefone 11 86124824, 18 91376586, 18 97735881, 12 30251809 e 11
99611603, reserva-se no direito de permanecer calada. Nada mais [...]"
De começo, passou a confessar o envolvimento com a
associação ao tráfico. Logo depois, permaneceu em silêncio sobre todas as perguntas feitas.
Suficiente a prova exposta para também manter a condenação
de LILIAN.
3.4.4. ÉRICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
128
ÉRICA é irmã de EDIVALDO e foi presa em flagrante
quando trazia consigo cerca de dois quilos de cocaína para ANDRESSA, tendo negado
saber da existência do entorpecente.
Apresentou versão estapafúrdia de que sequer conhecia
ANDRESSA, "Foi até a casa de ANDRESSA apenas para fazer uma visita, a convite
dela, muito embora tenha a visto apenas uma única vez."
Contudo, realmente não há provas de que integrou, com
ânimo de estabilidade e permanência, a associação de EDIVALDO.
Com efeito, a única participação de ÉRICA se deu com a sua
prisão em flagrante com as duas porções de cocaína, delito pelo qual já foi condenado na
comarca de Pindamonhangaba.
A única interceptação telefônica:
Data: 23/04/2008, às 12h23min, ANDRESSA e ÉRICA:
"ANDRESSA diz a ERICA 'o rapaz vai te ligar daqui a
pouco, está bom', ANDRESSA diz para ela ver como ela vai
fazer se vem de rodoviária ou como ela vai fazer e quando
chegar o EDIVALDO vai estar no ar e vão verificar em
quanto vai ficar. ERICA diz que a hora que ligar ERICA
retorna a ligação."
Fora referida prova, não há qualquer outro dado que
demonstre o envolvimento dela com o tráfico, tanto é que foi mencionada, pela primeira
vez, somente no relatório de análise 07 (fls. 251/288 do apenso do 3o volume).
De rigor, portanto, a manutenção de sua absolvição da
imputação de associação ao tráfico.
3.5. AUTORIAS EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
Todos os réus foram absolvidos da imputação de infração ao
art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos:
"Segunda a denúncia, a Polícia Federal, após obter mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
129
de busca e apreensão, embasada nas interceptações telefônicas, dirigiu-se, na
data de 14 de maio de 2.008, à residência situada na Rua José Vicente de
Barros, n.° 2248, Bairro Estiva, Taubaté, supostamente de Carlos Eduardo
(tido como integrante da associação criminosa). No interior do imóvel, na
presença de duas testemunhas civis, lograram encontrar quatro tabletes de
cocaína (trezentos e trinta e quatro gramas) e outros objetos sugestivos de
beneficiamento e preparação de drogas para o tráfico (balança de precisão,
lâmina, copo de liquidificador, peneira, colher, faca, concha, copo de medida).
Vale notar que a diligência ocorreu vinte dias depois da data
da última escuta telefônica relatada nos autos cujo alvo era Carlos Eduardo
(24/04/2008) (fl. 271, 2° volume do apenso 257/08).
Aos réus foi imputado o delito de tráfico de drogas, na forma
do artigo 29 do Código Penal, por entender o Ministério Público que todos
estavam associados para esse fim, unidos psicologicamente a Carlos Eduardo
quanto ao dolo de manter os entorpecentes ali armazenados.
O Ministério Público correlacionou as atividades da
organização criminosa aos entorpecentes apreendidos na operação policial,
sustentando que o material apreendido na residência de Carlos Eduardo está
carregado de unidade psicológica mantida entre os acusados, integrantes de
uma mesma organização criminosa. Tal conclusão, segundo a acusação,
extrair-se-ia da própria atividade exercida por cada um dos réus,
individualmente.
Certo é que o simples fato, objetivamente considerado, de
existir droga na casa de um dos associados não induz à automática conclusão
de que todos eles exerceram alguma ação típica prevista no artigo 33, caput,
da Lei Antidrogas, ou dela participou de um modo ou de outro. Com efeito, a
condenação só é possível mediante prova da existência de uma vinculação
psicológica entre Carlos Eduardo e os réus, bem como do propósito de todos
em compartilhar a guarda, o depósito e o armazenamento das drogas
aludidas.
Importante assinalar que nem toda droga guardada por um
integrante de associação criminosa pode ter sua propriedade ou posse
atribuída a todos os membros desta. Em tal caso, a condenação teria por
pressuposto a responsabilidade objetiva, repudiada pelo direito penal.
Tanto o então indiciado Carlos Eduardo, possuidor do
entorpecente, como as demais testemunhas ouvidas, incluindo os agentes
federais, não trouxeram nenhuma informação, ou mesmo indício, que
vinculasse o material apreendido na operação de 14 de maio de 2008 a algum
outro réu tampouco à quadrilha. A comprovação do liame era incumbência da
acusação, a qual se limitou a afirmar na denúncia, textualmente, que 'tudo
pertencia à associação criminosa, já que Carlos fazia parte integrante desta
com funções bem delineadas', sem Produziu uma prova sequer a corroborar
tal dedução.
Também não assiste razão ao Ministério Público ao
sustentar que, 'Sendo o acusado o fornecedor de drogas da quadrilha também
evidenciado nos autos sua responsabilidade pelos 4 [quatro] tabletes de
cocaína' (fl. 844). Trata-se, igualmente, de dedução que parte de falsa
premissa, qual seja, a de que qualquer droga que porventura o réu Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
130
Eduardo guardasse ou trouxesse consigo teria por destino o abastecimento do
estoque de droga da quadrilha, destinado ao comércio cuja renda reverteria
em benefício da associação criminosa. Para que tal construção lógica fosse
válida, mister a demonstração concreta de que a droga pertencia à quadrilha,
e não o réu Carlos Eduardo, individualmente, o que poderia ser feito por meio
de provas diversas, como interceptação de conversas telefônicas entre os seus
integrantes que fizessem referência expressa e específica sobre aquele
material, anotações de contabilidade de tráfico, delações de algum dos
membros da organização criminosa etc.
Não se olvida que o sistema penal está assentado na
presunção de inocência e, bem por isso, para a condenação a prova há de ser
plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida,
consagrando-se o princípio do in dubio pro reo, contido no artigo 386, inciso
VII do Código de Processo Penal.
Em suma, não obstante a gravidade ímpar da traficância de
drogas, os indícios de autoria que lastrearam a presente persecução penal não
são suficientes para a edição de um decreto condenatório em relação ao crime
do artigo 33. Da mesma forma, a prova oral colhida não trouxe substrato
contundente e imprescindível para ilidir a possibilidade de a droga apreendida
na operação de 14 de maio de 2008 fosse pertencente, apenas, ao réu Carlos
Eduardo. Militando a dúvida em favor dos réus, por atração irresistível do
princípio do in dubio pro reo, de rigor a absolvição."
Respeitado o entendimento esposado pelo magistrado de
primeira instância, restou suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido com
Carlos Eduardo de Oliveira ("Pinha"), consistente em 334g de cocaína, pertencia à
associação e não somente a este.
Esta Câmara Criminal assim já se posicionou quando do
julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face de Carlos
Marcos Recalde Gamarra ("00)", nos autos n.o 0008520-63.2013.8.26.0625, conforme
trecho do voto condutor do Acórdão:
"Como supratranscrito, CARLOS MARCOS, vulgo '00', foi
denunciado porque também guardava os 334g de cocaína apreendidos com o
também integrante da associação criminosa Carlos Eduardo de Oliveira, haja
vista ter fornecido a pasta base para a sua produção.
Junto ao primeiro volume foram anexados dois apensos
relativos às interceptações telefônicas acompanhadas pela polícia federal.
Relatórios foram juntados e pela primeira vez, no de
numeração 3, de fls. 105/113, surge menção a CARLOS MARCOS.
À fl. 107 foi juntada conversa travada entre Edivaldo, chefe
da associação, e 'Pinha', alcunha de Carlos Eduardo de Oliveira, em
08.03.2008.
Edivaldo fala para Carlos Eduardo 'que tem que resolver o
caso do 00'. Em seguida, Carlos Eduardo 'fala que pesou que [sic] aquilo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
131
já tinha chegado, pergunta se não chegou'. Em seguida, Edivaldo fala que
queria falar com Hélio Francisco dos Santos, outro integrante da associação,
porque a outra parte da droga de CARLOS MARCOS ainda não havia sido
entregue.
Ou seja, ao menos até 08.03.2008, CARLOS MARCOS já
havia fornecido parte de cocaína para Carlos Eduardo, tudo envolvendo
Edivaldo e Hélio (vulgo 'Veio' e 'Veinho').
No mesmo dia, Edivaldo, Lilian e Hélio conversam sobre o
sumiço de CARLOS EDUARDO e o não fornecimento do restante da droga
(fls. 108/109). Descobre-se, outrossim, que Carlos Eduardo estava com ao
menos 850 g de cocaína.
Às fls. 142/143, já em 24.03.2008, Edivaldo, Andressa e
Hélio conversam e Edivaldo diz que finalmente conversou com CARLOS
MARCOS, dizendo que 'queria salvar as águas que tem 15 mil em água lá [...]'
e, ao final, pede para Andressa conversar com Carlos Eduardo. 'Águas'
significa éter, acetona, lidocaína e cafeína, produtos usados no beneficiamento
da pasta base (informação depreendida de fl. 265).
Como se verifica, sempre CARLOS MARCOS, fornecedor de
cocaína, é mencionado e estando envolvido diretamente com Edivaldo (chefe
da associação), Hélio (braço direito de Edivaldo) e Carlos Eduardo 'Pinha'
(vendedor de entorpecente).
Especialmente à fl. 262, Carlos Eduardo 'Pinha' conversa
com Edivaldo, irritado com o sumiço de CARLOS MARCOS e, inclusive,
pedindo intervenção para que ele entregasse a carga de entorpecente.
Retrocedendo um pouco no tempo mas não em quesito de
investigações , descobriram os agentes da polícia federal a identidade de '00'
como CARLOS MARCOS e que este havia recebido R$ 140.000,00 adiantados
pela entrega de entorpecentes (fls. 277/278).
Então, em 15.04.2008, CARLOS MARCOS entrou em contato
com Andressa (companheira de Edivaldo) e disse 'que está lá uma parte e está
quase pronta a outra parte'. Ao final, dizem que o restante do entorpecente
seria entregue no final da semana ou somente na outra.
Dez minutos depois, CARLOS MARCOS também telefona
para Hélio e, além de conversarem sobre a entrega de Edivaldo (da conversa
com Andressa), CARLOS MARCOS diz que também lhe enviará uma parte em
segredo de Edivaldo.
Tudo demonstra, pois, que CARLOS MARCOS, assim como
imputado pelo Ministério Público, forneceu quantidades expressivas de
cocaína para Edivaldo, haja vista o débito entre ambos de R$ 140.000,00.
Também se verificou que CARLOS MARCOS também
fornecia drogas pessoalmente para Hélio, braço direito de Edivaldo.
Pelo relatório de análise final de fls. 284/304 juntado ao 2o
volume, por fim, demonstrou-se o que faltava, ou seja, que CARLOS MARCOS
também fornecia entorpecentes para Carlos Eduardo, vulgo 'Pinha', com quem
foi apreendida a porção de cocaína com 334 g de massa, prova até então
precária pela mera conversa entre os três integrantes da associação.
Em 07.05.2008, Carlos Eduardo 'Pinha' telefonou para Hélio
questionando se CARLOS MARCOS já havia entregado a mercadoria (fl. 300),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
132
tendo respondido que não, mas que seria entregue em três partes.
A última tratativa entre CARLOS MARCOS e Hélio se deu
em 13.05.2008, um dia antes da prisão de Carlos Eduardo.
De referidos trechos e demais provas coligidas aos autos,
como mencionado, entendo devidamente demonstrado o elo entre CARLOS
MARCOS e o entorpecente apreendido com Carlos Eduardo 'Pinha'.
De toda interceptação telefônica, diversas são as tratativas
acerca de entorpecentes.
Muitas delas se relacionam com 'maconha', inclusive na
forma de 'haxixe', 'águas' (produtos para a mistura à pasta base de cocaína),
mas, curiosamente, nunca de cocaína propriamente dita.
À exceção, tem-se menção de 'Javali' por uma única
oportunidade acerca de cocaína, mas tão somente entre Edivaldo, Andressa e
Liliam.
Não se verifica o envolvimento de Carlos Eduardo 'Pinha'
com 'Javali' que, ressalte-se, brevemente é mencionado.
O verdadeiro 'procurado' como fornecedor da associação
criminosa era '00', sumido desde 2007 e reaparecido somente em março de
2008, quando finalmente são reiniciadas as tratativas acerca de grande
quantidade de cocaína (cuja dívida já se estendia para R$ 140.000,00).
Dessa forma, concordando com o Ministério Público,
entendo que todos esses dados permitem demonstrar, nos termos do art. 239 do
CPP, que CARLOS MARCOS foi o fornecedor da cocaína apreendida com
Carlos Eduardo 'Pinha'.
[...]"
Ante a identicidade da imputação entre Carlos Marcos
Recalde Gamarra ("00") e os réus destes autos, de rigor a procedência do recurso interposto
pelo Ministério Público para condená-los também por infração ao art. 33, caput, c/c o art.
40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, em decorrência do transporte interestadual de drogas
(entre os estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul), com exceção, como já
explicitado, da corré ÉRICA, ante a insuficiência probatória de que integrasse a associação
ao tráfico.
4. PENAS.
4.1. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
Inicialmente, fixam-se as penas-base de todos em 1/5 acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
133
do patamar mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.
Com efeito, a natureza do entorpecente é circunstância
judicial extremamente desfavorável, porquanto consistente em cocaína, de natureza
extremamente prejudicial. Ainda, a quantidade, apesar de não ser excessiva, é relevante
(334g), o que também reclama maior reprovação.
4.1.1. EDIVALDO.
A pena-base de EDIVALDO ainda deve ser fixada em
patamar mais elevado, adotando-se as circunstâncias judiciais negativas já reconhecidas às
fls. 1504/vo da sentença recorrida, ou seja, porque praticou o crime do interior de
estabelecimentos prisionais e porque possuidor de mau antecedente.
Assim, fixa-se a pena-base em 8/15 acima do patamar
mínimo legal (1/5 + 1/6 + 1/6), resultando em 7 anos e 8 meses de reclusão e 766 dias-
multa.
Na segunda fase da dosimetria das penas, há duas agravantes
genéricas previstas no art. 61, I e no art. 62, I, ambos do Código Penal. Agravar-se-ia em
1/3 (1/6 + 1/6), mas, considerando que houve aumento de 1/4 na sentença recorrida para o
delito de associação ao tráfico de entorpecentes, o qual não foi questionado, este patamar
deve ser adotado, resultando a pena de 9 anos e 7 meses de reclusão e 957 dias-multa.
Na terceira fase, como já salientado, faz-se presente a causa
de aumento de pena do art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006, eis que caracterizado o tráfico
entre Estados da Federação, o que conduz ao aumento de 1/6 das penas.
Definitiva, pois, a pena de 11 anos, 2 meses e 5 dias de
reclusão, e 1116 dias-multa.
4.1.2. ANDRESSA.
A pena-base de ANDRESSA não deve sofrer maiores
modificações. Resulta, pois, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.
Na segunda fase, também se faz presente a agravante genérica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
134
prevista no art. 62, I, do Código Penal, tratando-se, aqui, de readequação da circunstância
judicial valorada na sentença. Assim como EDIVALDO, dirigia as atividades dos demais
integrantes da associação, sendo braço-direito deste, motivo pelo qual o fato deve ser
reconhecido como agravante genérica.
Agrava-se a pena em 1/6, resultando em 7 anos de reclusão e
700 dias-multa.
Por fim, aumenta-se a pena em 1/6, nos termos do art. 40, V,
da Lei n.o 11.343/2006, resultando definitiva em 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-
multa.
4.1.3. LILIAN.
Desfavoráveis somente as duas circunstâncias previstas no
art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada em 1/5 acima
do patamar mínimo legal, 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.
Ausentes agravantes ou atenuantes.
Aumentam-se as penas em 1/6, nos termos do art. 40, V, da
Lei n.o 11.343/2006, fixando-as em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.
4.2.
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
As penas dos réus foram corretamente fixadas e não merecem
qualquer reparo, excetuando-se ANDRESSA, mas sem influência sobre o resultado final.
Como justificado para fixar a pena do delito de tráfico de
entorpecentes, a função de "patroa" da associação deve ser reconhecida como agravante
genérica (Código Penal, art. 62, I) e não como circunstância judicial negativa.
Portanto, apenas deve haver referida readequação, inalterado
o quantum.
Deve-se, ainda, corrigir erro de cálculo apontado pelo
Ministério Público quanto à pena-base de LILIAN, pois, em que pese fixada em 1/5 acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
135
do mínimo legal, constou o resultado de 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, não
obstante o correto fosse 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 840 dias-multa.
Entretanto, após o aumento em 1/6 pela majorante prevista o
art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006, o resultado se mostrou correto (4 anos, 2 meses e 12
dias de reclusão e 980 dias-multa), motivo pelo qual não há o que modificar.
4.3. CONCURSO DE CRIMES.
Os crimes foram praticados em concurso material (Código
Penal, art. 69, caput), motivo pelo qual as penas dos crimes de tráfico de entorpecentes e
associação ao tráfico de entorpecentes devem ser somadas.
4.4. REGIMES INICIAIS.
As penas de todos os réus se subsomem ao art. 33, § 2o, "a",
do Código Penal, porquanto superiores a oito anos de reclusão.
Assim, deverão iniciar o cumprimento das penas em regime
fechado.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento dos recursos
defensivos e pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público para
condenar ANDRESSA JANAÍNA LOURENÇO FIGUEIRA, EDIVALDO FONTES
DE JESUS e LILIAN DE MESQUITA por infração ao art. 33, caput, c/c o art. 40, V,
ambos da Lei n.o 11.343/2006.
Reconhecido o concurso material com o delito previsto no
art. 35, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, restam condenados:
ANDRESSA JANAÍNA LOURENÇO FIGUEIRA às
penas de 13 anos e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1959 dias-multa, no
piso;
EDIVALDO FONTES DE JESUS às penas de 17 anos, 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009605-60.2008.8.26.0625 -Voto no 15998
136
meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2576 dias-multa, no piso;
LILIAN DE MESQUITA às penas de 11 anos, 2 meses e 12
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1680 dias-multa, no piso.
Mantém-se a prisão preventiva de EDIVALDO, pois
inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em
que se encontra. Oportunamente, com o trânsito em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
As corrés ANDRESSA e LILIAN respondem ao processo
em liberdade e assim poderão recorrer, pois ausentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR